Tribunal: TJMT
Processo: 0004940-87.2017.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004940-87.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Quadrilha ou Bando, Falsidade ideológica, Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANDRE GROPP SCHNEIDER CONTINI - CPF: 041.890.909-13 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), FERNANDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 577.168.461-91 (APELADO), ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 017.190.181-97 (ADVOGADO), JEFERSON FUGIHARA - CPF: 927.965.831-04 (ADVOGADO), MARCIO BORBA DA SILVA - CPF: 655.066.501-91 (APELADO), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 007.512.101-88 (APELADO), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), BRUNO ZARDO BUENO - CPF: 029.834.791-10 (ADVOGADO), MARCOS DA SILVA - CPF: 815.545.919-53 (APELADO), EDILSON ALVES CAMPOS - CPF: 006.478.051-11 (ADVOGADO), SILVIO CESAR BORGES MODESTO - CPF: 535.285.301-20 (APELADO), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), MARIO MARCIO BORGES MODESTO - CPF: 622.130.751-15 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), FABIO ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 008.719.261-64 (APELADO), JOSE ROBERTO HERMANN RAMOS - CPF: 432.520.521-72 (ADVOGADO), AFONSO WALKER - CPF: 027.903.311-70 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), MAX WILLIAN DE LIMA - CPF: 004.495.361-57 (APELADO), DENISE DE ABREU E SILVA - CPF: 844.526.252-15 (ADVOGADO), JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES - CPF: 466.246.789-68 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), EDENIR GONCALVES - CPF: 411.282.061-53 (APELADO), ANGELICA MICHELON - CPF: 009.485.411-48 (ADVOGADO), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), JOACIR BERGAMIN - CPF: 631.748.801-06 (APELADO), MARIA CECILIA DA RUI - CPF: 581.240.630-87 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), CLAUDINEI PEDRO STASCZAK (APELADO), VALDENIR TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 486.632.121-00 (APELADO), ELIANE MARIA ALMEIDA TELES HAMMOUD - CPF: 460.083.651-00 (ADVOGADO), JOAO NORBERTO ALMEIDA BRITO - CPF: 384.144.811-91 (ADVOGADO), RAISSA CAROLINA DE OLIVEIRA TELES - CPF: 029.637.911-51 (ADVOGADO), DARUICH HAMMOUD - CPF: 527.529.179-53 (ADVOGADO), NEIDE DARIENSO - CPF: 573.821.079-49 (APELADO), ROBISON ODAIR PELEGRINI - CPF: 002.792.821-76 (APELADO), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), CARLOS VALERIO WOICIECHOSKI - CPF: 662.197.520-15 (APELADO), ANDREIA CRISTINA PARLOW - CPF: 000.641.441-94 (APELADO), CLAUDIOMIR TREIN (APELADO), JOSE ANTONIO VARGAS - CPF: 554.963.189-04 (APELADO), EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - CPF: 732.987.866-91 (ADVOGADO), Fábia C. M. Rizzato registrado(a) civilmente como FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - CPF: 029.609.789-60 (ADVOGADO), REGIS DOS SANTOS DA MOTA (APELADO), JOSE GETULIO DANIEL - CPF: 035.323.701-90 (ADVOGADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), CLEU CALZA - CPF: 897.251.311-34 (APELADO), SONI ROBERTO KOVALSKI DA CRUZ - CPF: 808.472.341-34 (APELADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO), NEUDI GALLI - CPF: 213.100.929-15 (ADVOGADO), ELZA TEREZA RANGEL ANTONIO - CPF: 514.905.871-87 (APELADO), MARCOS PAULO DA FONSECA - CPF: 836.542.831-87 (ADVOGADO), CLAUDINEI PEDRO STASCZAK - CPF: 378.387.761-04 (APELADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), CLAUDIOMIR TREIN - CPF: 868.205.671-20 (APELADO), EDERSON SILVA BUZARANHO MARIA (ASSISTENTE), POLIANA LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 002.944.611-24 (ASSISTENTE), LUIS HENRIQUE HARRES DEITOS - CPF: 020.974.111-26 (ASSISTENTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), BRUNA REGINA PEREIRA - CPF: 028.416.772-06 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE RIGHI IVAHY BADARO - CPF: 144.748.708-75 (ADVOGADO), JENNIFER CRISTINA ARIADNE FALK BADARO - CPF: 289.467.848-73 (ADVOGADO), PAULA RITZMANN TORRES - CPF: 075.908.139-58 (ADVOGADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), FERNANDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 577.168.461-91 (APELANTE), ANDRE GROPP SCHNEIDER CONTINI - CPF: 041.890.909-13 (APELADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE RIGHI IVAHY BADARO - CPF: 144.748.708-75 (ADVOGADO), JENNIFER CRISTINA ARIADNE FALK BADARO - CPF: 289.467.848-73 (ADVOGADO), PAULA RITZMANN TORRES - CPF: 075.908.139-58 (ADVOGADO), ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 017.190.181-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILMAR LUIS DAGHETTI - CPF: 406.455.501-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAMEDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 22.506.534/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO JIVAGO BUDNY - CPF: 001.051.891-62 (ADVOGADO), REGIS DOS SANTOS DA MOTA - CPF: 002.268.051-90 (APELADO), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004940-87.2017.8.11.0015

APELANTE: ANDRE GROPP SCHNEIDER CONTINI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, FERNANDO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: FERNANDO RODRIGUES DA SILVA, MARCIO BORBA DA SILVA, RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA, MARCOS DA SILVA, SILVIO CESAR BORGES MODESTO, FABIO ALEXANDRE DOS SANTOS, MAX WILLIAN DE LIMA, EDENIR GONCALVES, JOACIR BERGAMIN, VALDENIR TEIXEIRA DE CARVALHO, NEIDE DARIENSO, ROBISON ODAIR PELEGRINI, CARLOS VALERIO WOICIECHOSKI, ANDREIA CRISTINA PARLOW, JOSE ANTONIO VARGAS, CLEU CALZA, SONI ROBERTO KOVALSKI DA CRUZ, ELZA TEREZA RANGEL ANTONIO, CLAUDINEI PEDRO STASCZAK, CLAUDIOMIR TREIN, ANDRE GROPP SCHNEIDER CONTINI, REGIS DOS SANTOS DA MOTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS PARA CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DAS TESES RECURSAIS DE INEXISTÊNCIA DO FATO E DE AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSOS DESPROVIDOS, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações contra sentença que julgou improcedente a denúncia e absolveu todos os réus das imputações de crimes relacionados a furto qualificado, associação criminosa e receptação, em contexto empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto controvertido consiste em verificar se as provas colhidas durante a instrução processual são aptas a ensejar a condenação dos réus pelos delitos imputados na denúncia, ou se subsiste a ausência de elementos suficientes para afastar a absolvição. Também se discute, no recurso de Fernando Rodrigues da Silva, se há fundamento para o reconhecimento da inexistência do fato ou de sua não participação nos crimes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas reunidas nos autos, embora consistentes quanto à existência de investigação policial detalhada e elementos indiciários, não se mostraram suficientes para comprovar, de forma incontroversa, a autoria e materialidade dos crimes descritos na exordial.

4. Não restou demonstrada a inexistência do fato ou a ausência de participação de Fernando Rodrigues da Silva, pois os elementos constantes dos autos indicam a materialidade e autoria, ainda que sem a robustez exigida para condenação criminal, o que não autoriza, contudo, a tese absolutória pelas razões alegadas em seu recurso.

5. A ausência de provas diretas e a prevalência de dúvidas acerca da participação efetiva dos recorridos impõem a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

6. Não há nulidade processual pela ausência de apresentação de contrarrazões por alguns dos recorridos, diante da regular intimação.

7. Reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do CP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos. Sentença absolutória mantida.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. Não demonstradas, de forma cabal, a autoria e a materialidade dos delitos imputados, é impositiva a absolvição dos acusados, com a prevalência do princípio
in dubio pro reo
. 2. Descabe o acolhimento das teses recursais de inexistência do fato ou de ausência de participação, quando as provas indicam a ocorrência dos eventos narrados na denúncia, sem, contudo, superar a dúvida razoável necessária à condenação criminal. 3. Extingue-se a punibilidade pela prescrição do delito de associação criminosa, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, IV, ambos do CP".

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 386, I e IV; CP, arts. 155, §4o, 288; Lei 9.613/98, art. 1o, §4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC 149.604/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 06.02.2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004940-87.2017.8.11.0015

APELANTE: ANDRE GROPP SCHNEIDER CONTINI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, FERNANDO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: FERNANDO RODRIGUES DA SILVA, MARCIO BORBA DA SILVA, RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA, MARCOS DA SILVA, SILVIO CESAR BORGES MODESTO, FABIO ALEXANDRE DOS SANTOS, MAX WILLIAN DE LIMA, EDENIR GONCALVES, JOACIR BERGAMIN, VALDENIR TEIXEIRA DE CARVALHO, NEIDE DARIENSO, ROBISON ODAIR PELEGRINI, CARLOS VALERIO WOICIECHOSKI, ANDREIA CRISTINA PARLOW, JOSE ANTONIO VARGAS, CLEU CALZA, SONI ROBERTO KOVALSKI DA CRUZ, ELZA TEREZA RANGEL ANTONIO, CLAUDINEI PEDRO STASCZAK, CLAUDIOMIR TREIN, ANDRE GROPP SCHNEIDER CONTINI, REGIS DOS SANTOS DA MOTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de dois recursos de apelação interpostos contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que julgou improcedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, absolvendo todos os réus das imputações descritas na exordial acusatória.

Os assistentes de acusação, CONTINI CIA. LTDA e ANDRÉ GROPP SCHNEIDER CONTINI, almejam a reforma da sentença, aduzindo que há nos autos provas suficientes para a condenação dos apelados por todos os fatos típicos descritos na peça vestibular.

FERNANDO RODRIGUES DA SILVA, por sua vez, pleiteia o reconhecimento da inexistência do fato (art. 386, I, CPP) ou, subsidiariamente, que não concorreu para a infração penal (art. 386, IV, do CPP).

Contrarrazões pelo desprovimento dos respectivos recursos.

A Procuradoria de Justiça opina pela manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004940-87.2017.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, como bem ressaltado no parecer da Procuradoria de Justiça, registro que todos os recorridos foram regularmente intimados para apresentar contrarrazões, sendo certo que MARCOS DA SILVA, FÁBIO ALEXANDRE DOS SANTOS, CLAUDINEI PEDRO STASCZAK, CLAUDIOMIR TREIN, JOSÉ ANTÔNIO VARGAS, EDENIR GONÇALVES, REGIS DOS SANTOS DA MOTA e ELZA TEREZA RANGEL ANTÔNIO deixaram transcorrer
in albis
o prazo para fazê-lo.

No entanto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que
“a ausência de contrarrazões à apelação do Ministério Público não é causa de nulidade por cerceamento de defesa se a defesa, regularmente intimada, se queda inerte [...]”
(STF – AgRg no HC n. 149.604/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 06.02.2018).

Portanto, não há qualquer ilegalidade na apreciação dos recursos interpostos sem as contrarrazões dos recorridos, uma vez que a intimação foi realizada e optaram por não as apresentar.

Dito isso, anoto que a denúncia, datada de 02/05/2017, descreve, em 275 (duzentas e setenta e cinco) laudas, 85 (oitenta e cinco) fatos típicos, imputando aos 21 (vinte e um) réus, em síntese, a autoria dos seguintes crimes:

“a) FERNANDO RODRIGUES DA SILVA, RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA, MARCOS DA SILVA, SILVIO CÉSAR BORGES MODESTO, MÁRCIO BORBA DA SILVA e FÁBIO ALEXANDRE DOS SANTOS – artigo 288 do Código Penal (Fato 01);

b) FERNANDO RODRIGUES DA SILVA, RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA, MARCOS DA SILVA e SILVIO CÉSAR BORGES MODESTO – artigo 155, §4o, incisos II (fraude e abuso de confiança) e IV (concurso de agentes), do Código Penal, por oitenta e duas vezes, em continuidade delitiva (Fatos 02 a 82);

c) MÁRCIO BORBA DA SILVA e FÁBIO ALEXANDRE DOS SANTOS – artigo 155, §4o, incisos II (fraude e abuso de confiança) e IV (concurso de agentes), do Código Penal, por sete vezes, em continuidade delitiva (Fatos 75 a 80 e 82);

d) MAX WILLIAN DE LIMA – artigo 180, §1o, do Código Penal, por trinta e duas vezes, em continuidade delitiva (Fatos 02 e 33);

e) JOACIR BERGAMIN e CLAUDINEI PEDRO STASCZAK – artigo 180, §1o, do Código Penal, por doze vezes, em continuidade delitiva (Fatos 34 a 45);

f) CARLOS VALERIO WOICIECHOSKI e ANDREIA CRISTINA PARLOW WOICIECHOSKI – artigo 180, §1o, do Código Penal, por uma vez, em continuidade delitiva (Fato 46);

g) VALDENIR TEIXEIRA DE CARVALHO e NEIDE DARIENSO - artigo 180, §1o, do Código Penal, por onze vezes, em continuidade delitiva (Fatos 47 a 57);

h) CLAUDIOMIR TREIN - artigo 180, §1o, do Código Penal, por três vezes, em continuidade delitiva (Fatos 58 a 60);

i) JOSÉ ANTÔNIO VARGAS – artigo 180, §1o, do Código Penal, por três vezes, em continuidade delitiva (Fatos 61 a 63);

j) EDENIR GONÇALVES – artigo 180, §1o, do Código Penal, por quatro vezes, em continuidade delitiva (Fatos 64 a 67);

k) REGIS DOS SANTOS DA MOTA – artigo 180, §1o, do Código Penal, por três vezes, em continuidade delitiva (Fatos 68 a 70);

l) CLEU CALZA – artigo 180, §1o, do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva (Fatos 71 e 72);

m) SONI ROBERTO KOVALSKI DA CRUZ - art. 180, §1o, do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva (Fatos 73 e 74);

n) ROBISON ODAIR PELEGRINI – artigo 180, §1o, do Código Penal, por seis vezes, em continuidade delitiva (Fatos 75 a 80);

o) FERNANDO RODRIGUES DA SILVA e ELZA TEREZA RANGEL ANTONIO – artigo 1o, §4o, da Lei 9.613/98, por diversas vezes, em continuidade delitiva (Fatos 83 e 84);

p) FERNANDO RODRIGUES DA SILVA e GILMAR LUIS DAGHETTI – artigo 299 do Código Penal (Fato 85)”.

O inquérito policial que instrui a ação penal foi instaurado a partir do Boletim de Ocorrência registrado em 15/12/2016, na Delegacia Municipal de Sorriso, por ANDRÉ GROPP SCHNEIDER CONTINI com a seguinte narrativa:

“Que trabalha na empresa (Grupo AÇOMETAL) desde o ano de 2008, sendo que a partir de setembro/2015 passou a ocupar o cargo de Gerente de Estoque e Produção da empresa, data em que a empresa entrou em recuperação judicial. Narra que quando assumiu esse cargo de chefia na empresa, realizou um levantamento de estoque de materiais e, para sua surpresa, de imediato foi detectado um desfalque de aproximadamente R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Desde então, o comunicante começou a fazer uma análise mensal de estoque e percebeu claramente que a relação de estoque físico e saldo de sistema eram totalmente divergentes, segundo o comunicante esse fato vem ocorrendo até a data de hoje, 15/12/2016. Conforme o comunicante, desde que a empresa passou pelo plano de recuperação, o mesmo começou a realizar uma minuciosa investigação dentro da empresa e constatou um “furo ou desfalque” na empresa de milhões de reais, justamente o que acarretou no plano de recuperação judicial da empresa; desta forma, buscando cruzar informações de dados da empresa, constatou que a empresa estaria sendo possivelmente alvo de uma quadrilha de desvios de materiais ao longo dos anos, em que os integrantes desta quadrilha seriam provavelmente alguns funcionários da empresa e ainda as empresas que recebem esses materiais, sendo que a maioria das empresas que recebem esses materiais estão situadas na cidade de Sorriso/MT, resolve o comunicante comparecer a esta Delegacia para que se apure os fatos”.

Em 17/02/2017, ANDRÉ foi novamente auscultado pela autoridade policial:

“Que confirma inicialmente tudo que afirmou no B.O. datado de 15/12/2016; o comunicante realizou uma pesquisa junto ao T.I. e, para sua surpresa e de forma assustadora, detectou que, nos três CNPJ’s do Grupo AÇOMETAL, somente nos últimos dois anos, aproximadamente 1.200 notas fiscais canceladas pela sua empresa, o que não é comum, tendo que vista que a empresa do declarante é a credora; perguntado quem é o responsável na empresa por cancelar notas fiscais, respondeu que a função, tecnicamente, é da Contabilidade, contudo o declarante descobriu que outras pessoas, de forma ilegal, equivocada (tinha acesso e cancelava), sem justificativa as notas, sendo que o procedimento correto seria imprimir a nota fiscal, escrever ‘cancelado’ e o motivo, e protocolar com a contabilidade; que o declarante esclarece que a maioria dos pedidos cancelados era do mesmo vendedor, sendo este o diretor comercial da empresa; que diante desta desconfiança do procedimento não autorizado pela empresa, o declarante solicitou ao técnico de informática que toda nota fiscal cancelada fosse encaminhada ao e-mail do mesmo, sendo que, no mês de janeiro, o declarante foi realizar uma fiscalização aleatória nos caminhões, no período noturno, que já estava carregado e na empresa, sendo que o mesmo conferiu a carga inteira e no outro dia pediu o romaneio da carga para seu gerente de produção para confrontar com o que o declarante tinha contado no caminhão e o que estava descrito na nota fiscal, sendo que estava faltando 200 peças, no valor de R$ 10.400,00; que a partir disso, o declarante conseguiu descobrir um dos modus operandi dos suspeitos, dessa forma, afirma o declarante que como de dia é impossível realizar este tipo de investigação, passou a monitorar os funcionários durante o período da noite, a partir das 22h00 da noite; que encerrando essa suspeita do declarante, o mesmo descobriu que o pedido foi editado, sendo que a nota fiscal foi cancelada e o pedido ficou em aberto; que no mês de novembro/2016 encontrou no computador de seu encarregado, MARCOS, o mesmo entrou no Skype e viu a conversa excluída entre MARCOS e FERNANDO, sendo que o mesmo achou estranho e o mesmo olhou vários Skypes e observou apenas a conversa entre ambos excluída, sendo que adquiriu um programa para restaurar conversas entre os Skypes, que é um instrumento de trabalho para maior agilidade na empresa, e o mesmo começou a acompanhar a conversa de ambos e fazer o cruzamento de informações e observou que ambos não conversavam de forma suscinta e sim através de forma de carregamento; o mesmo observou conversas do tipo ‘MARCOS, vem aqui, carrega pedido tal’; em um desses cruzamentos de informações, o declarante observou que FERNANDO estava cobrando a confirmação do pedido que já havia sido entregue, sendo tela simples (galvalume), sendo aproximadamente o total de 70 peças de 10 metros, equivale a quantidade de telhas no pedido no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), sendo que deste valor o cheque original do pedido seria para o dia 30/03/2017, porém FERNANDO salvou na conversa que seria pago através de cheque para o dia 08/03/2017, no valor de R$ 4.868,00, sendo que a carga saiu dia 02/02/2017, onde o mesmo avisou a cliente que as telhas estavam indo e cobrou um cheque para o dia 08/03, do valor de 1/3 da mercadoria, sendo que no pedido do valor é de R$ 14.000,00 e ele pediu um cheque para 08/03, num valor menor, não havendo relação do valor cobrado com o valor pedido; a partir do cruzamento de informações, o declarante fez outro cruzamento de informação; o declarante recebeu o e-mail (fl. 00) da nota fiscal cancelada (fl. 01) referente ao pedido da fl. 02 pelo usuário MARCOS, poucos minutos depois do término do expediente, sabendo que a carga já estava fechada/enlonada e o declarante não viu movimentação para retirar algum material da mesma carga, sendo que no período da noite houve uma fiscalização, onde foi tirada foto (fls. 03/04) do material que fora cancelado, material este que estava em cima do caminhão; na cabine do caminhão encontramos a nota fiscal cancelada (fls. 05/06); que realmente a nota fiscal estava para ser entregue, sendo que, no dia seguinte, o declarante conseguiu o romaneio da carga (fl. 07) e constatou que a nota fiscal não estava escrita, porém foi carregada; no período da tarde, quando soube que o caminhão já tinha saído para entrega, foi feita uma visita ao cliente e constatou-se que o material estava descarregado conforme comprovante de fl. 8, sendo que fora feito um vídeo que confirma que o funcionário da Metalúrgica GONÇALVES, que havia recebido 20 bobinas de material chapa para calha; após feita essa constatação, no dia posterior o declarante encontrou uma conversa suspeita referente a esta carga, sendo a conversa entre FERNANDO e MARCOS, na qual MARCOS avisa FERNANDO que tem uma sobra de três mil quilos a serem carregados (fls. 09/10) e, no mesmo dia, foi cancelada a nota fiscal com peso similar do que FERNANDO estava dizendo, sendo que a nota fiscal cancelada abre o pedido no sistema (podendo faturar novamente ou excluir o pedido); que em continuidade às vistorias, os pedidos e orçamentos do FERNANDO, constatou que havia um pedido fechado, sendo que ainda faltava ser entregue, conforme fls. 11/12, sendo que a fl. 11 foi originada a nota fiscal da fl. 13 e na fl. 13 é a nota fiscal de compromisso financeiro, não a nota fiscal de entrega; posteriormente, verificou que o pedido da fl. 11 era igual ao orçamento da fl. 14, com datas diferentes e clientes iguais; o declarante ouviu a conversa da gerente financeiro, ELIZÂNGELA, na qual o financeiro da empresa ZANELLA CHERRER E CIA LTDA EPP, cobrando o cheque no valor de R$ 12.000,00 de acordo com a fl. 14, onde estava a nota fiscal, e ELIZÂNGELA disse: ‘eu não tenho conhecimento deste cheque e nem venda, sendo que o que eu tenho em aberto aqui é a fl. 11’; neste momento, o financeira da ZANELLA, cujo nome também é FERNANDO, disse que já tinha recebido o material e, para surpresa do mesmo, o pedido no sistema está aberto, sendo que o funcionário da ZANELLA disse que esse valor de R$ 12.000,00 é uma negociação entre o MAX e ZANELLA; que os maiores pedidos excluídos dos gerentes de expedição são da cidade de Sorriso, pois além de mais próxima é uma das cidades mais ricas do Estado, o que confirma uma maior venda para esta região; que o declarante observou e ficou apavorado foi a quantidade de notas fiscais canceladas e pedidos excluídos da sua empresa, conforme fls. 15 e 16, sendo que na fl. 15 os funcionários RICARDO e MARCOS fazem, ou cancelando ou excluindo, sem autorização do declarante, ou até mesmo sem justificar tais ações; que na fl. 16 os funcionários que não estão autorizados a cancelar nem excluir pedidos são FERNANDO, MARCOS, ELOÍSA, RICARDO, SÍLVIO; que em relação à grande maioria de fluxo e quantidade de notas fiscais e pedidos cancelados, os clientes são MAX WILLIAN DE LIMA, ISOAÇO, METALÚRGICA GONÇALVES, TORNEARIA E MECÂNICA PLANALTO, METALÚRGICA SORRISO e JOACIR BERGAMIN; ainda constatou compradores no município de Lucas do Rio Verde, sendo a empresa METALNOBRE, e em nome de SONI ROBERTO COVALSKI DA CRUZ em Tapurah, e em Alta Floresta, em nome de VALDENIR TEIXEIRA e NEIDE DARIENSO; que perguntado ao declarante que horas é normal carregar materiais, respondeu que o período de carregamento é só horário comercial )(das 07h15/11h30 e das 13h00/17h30) e, salvo algumas exceções, ultrapassa, em média, 30/40 minutos este horário, sendo que no segundo turno o declarante precisa fazer a fiscalização após as 23h00, porém o declarante e seus familiares, por ser uma área perigosa, tem muito medo de ir ao local, pois os possíveis envolvidos que está investigando tem chaves e senhas, já que são cargos de confiança, o que dificulta que o comunicante consiga fiscalizar de forma discreta a saída do material, pondo em risco ou até o fim da investigação”.

ANDRÉ forneceu, naquela oportunidade, relatórios emitidos pelo sistema da empresa, nos quais constam os pedidos cancelados/excluídos do sistema, com a identificação do usuário responsável, bem como a data em que foi feita, além do nome do cliente/comprador.

Entregou ainda os demais documentos que mencionou em seu depoimento.

No Relatório de Investigação no 003/2016 (ID. 225614325, pág. 49 e segs.), a equipe da DEPOL levantou que, à época, FERNANDO era Gerente Comercial da AÇOMETAL, com salário aproximado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mensais e possuía 6 (seis) veículos registrados em seu nome no DETRAN/MT, com valor total aproximado de mais de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), sendo eles:

“1 BMW 328i, ano de fabricação/modelo 2013/2014, placas OAB-2060, valor aproximado de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), conforme tabela FIPE;

1 BMW X4 XDRIVE 2.8i, ano de fabricação/modelo 2015/2016, placas QBF-1741, valor aproximado de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), conforme tabela FIPE;

1 TOYOTA RAV4 4x2 2.0L, ano de fabricação/modelo 2014/2015, placas QBM-2060, valor aproximado de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), conforme tabela FIPE;

1 VW/Gol CL MC, ano de fabricação/modelo 2014/2015, placas OBS-6298, valor aproximado de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme tabela FIPE;

1 Motocicleta BMW/S1000RR HP4, ano de fabricação/modelo 2012/2013, placa ONN-9870, valor aproximado de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), conforme tabela FIPE;

1 Motocicleta BMW/R1200 GS, ano de fabricação/modelo 2016/2016, placa QBZ-7384, valor aproximado de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), conforme tabela FIPE”.

Foram localizados ainda 6 (seis) imóveis residenciais em nome de FERNANDO, além de um imóvel rural em Tabaporã/MT (Fazenda Colorado, com área de 471,718 hectares), adquirido em 22/10/2014, por R$ 943.436,20 (novecentos e quarenta e três mil, quatrocentos e trinta e seis reais, vinte centavos) para pagamento em duas parcelas anuais, de R$ 471.718,10 cada, com vencimentos em 31/07/2015 e 29/07/2016.

As fotografias acostadas demonstram que, dentre os imóveis residenciais registrados em nome de FERNANDO, há quatro casas de alto padrão, em bairros considerados “nobres” em Sinop.

O relatório consignou ainda que
“há suspeitas que o alvo possui imóveis na cidade de Itumbiara/GO”
.

No dia 21/02/2017, ANDRÉ foi mais uma vez ouvido pelo Delegado de Polícia, quando relatou:

“Que perguntado ao declarante quanto FERNANDO, MARCOS e RICARDO ganham na empresa, afirmou que RICARDO e MARCOS ganham aproximadamente R$ 3.890,00 mensais e FERNANDO ganha R$ 3.437,00 mensais; que perguntado sobre o relatório policial de investigação apontando as quatro casas anexadas ao relatório, o declarante se mostrou surpreso em relação à quantidade de casas, pois só tinha conhecimento da casa no 2, que consta no endereço da Rua Genebra, no 85, Bairro Bela Suíça, em Sinop, onde FERNANDO reside; que perguntado ao declarante se tem noção de quanto é avaliada esta casa, respondeu que, por ser morador de Sinop há 33 anos, e por seu pai ter imóveis, esta casa custa em média o valor de um milhão e trezentos mil reais, tendo em vista que a casa ao lado custa um milhão e meio de reais; perguntado das outras três casas que o relatório policial apontou como sendo de FERNANDO, o mesmo respondeu que na casa no 1 hoje moram os pais de FERNANDO, pois o mesmo já morou nela, casa esta que o declarante entende no valor de um milhão e meio de reais; sobre a casa no 3, apontada no relatório policial, o declarante afirma que FERNANDO já morou nela, sendo que esta casa o declarante acha que está avaliada em aproximadamente quinhentos mil reais; perguntado sobre a casa no 4, o declarante afirma que FERNANDO disse que ali reside o pai dele, mostrada a foto da casa ao declarante o mesmo ficou surpreso, pois acreditava que ali era uma casa de madeira, o que havia sido informado por FERNANDO; que perguntado sobre os carros apontados no relatório policial, todos em nome de FERNANDO, o declarante ficou muito surpreso com a quantidade de carros, só sabendo deste BMW 328i, placas QBR-2060, ano 2013/2014, como sendo de FERNANDO, pois é o carro que ele vai trabalhar; que perguntado qual a atividade profissional do pai e da mãe de FERNANDO, respondeu que a mãe é enfermeira do P.A. e o pai é fiscal de obras da Prefeitura de Sinop (...)”

A autoridade policial representou pela quebra do sigilo bancário de FERNANDO RODRIGUES DFA SILVA, RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA e MARCOS DA SILVA, bem como autorização para interceptação telefônica dos números de celulares pertencentes a eles, o que foi autorizado pelo juízo singular.

No Relatório da interceptação telefônica consta que, no dia 13/03/2017, por volta das 11h30,
“FERNANDO recebe uma ligação de VALDEMIR, o qual fala que está com o orçamento no 185524 que ele fez e pergunta se daria para fazer o pagamento no dia 5. FERNANDO diz que não está na loja, mas quando chegar dará uma olhada. FERNANDO disse que carregou ontem em Sinop e tinha negociado com NEIDE umas ‘cem barras de terça de cinco metros e cem barras de seis’, que já entregou; VALDEMIR responde: ‘certo’; FERNANDO diz que
reimprimiu a mesma nota
e mandou “cento e oitenta barras de seis metros” e que é pra avisar a NEIDE para ela receber o material, assinar a nota e entregar de volta para o motorista;
que depois FERNANDO vai acertar com NEIDE e VALDEMIR
; que é para VALDEMIR não se esquecer de avisar a NEIDE, que ela não está sabendo; VALDEMIR fala que é ele quem irá receber a mercadoria e assinar a nota, porque NEIDE vai fazer uma cirurgia;
FERNANDO fala que é porque na nota vai ter barra de cinco e de seis
. VALDEMIR fala que só vai assinar e mandar a nota. FERNANDO ligará depois do almoço para VALDEMIR”
.

Em outra ligação, logo depois, às 11h54, FERNANDO negocia a compra de uma Toyota/Hilux 2016/2017 com um vendedor de Cuiabá, no valor de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), para pagamento à vista. FERNANDO informa que R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais) seriam transferidos da conta de sua sogra, ELZA TEREZA ANTÔNIO RANGEL, e pede que seja emitido um boleto do valor remanescente.

Ainda na mesma data,
“FERNANDO liga para RICARDO para dizer que não falou ainda com MARCOS sobre aquele negócio das chapas, porque teria um monte de gente em cima de MARCOS, dizendo ainda que o construtor de RICARDO (GENILSON) teria ido até a loja (AÇOMETAL) para comprar materiais para a construção e espalhado para todo mundo dentro da loja que os materiais que estava comprando era para a construção que estaria fazendo para RICARDO e diz ‘fica esperto, faz igual eu, tenho pegado só pessoas que não me conhecem, o certo é fazer no nome de outra pessoa, eu não falo pra ninguém onde trabalho quando vou comprar, só falo que trabalho com aço, outra coisa, fechei o negócio da compra do carro lá em Cuiabá’; em seguida, convida novamente e confirma com RICARDO para descerem juntos até Cuiabá para buscar a Hilux no final de semana”
.

No dia 14/03/2017, às 10h46, MARCOS DA SILVA faz uma ligação para MAX WILLIAM DE LIMA, proprietário da empresa ISOAÇO, de Sorriso, e ao final passa o celular para FERNANDO terminar o diálogo
“então o morador de Sorriso diz: ‘não fiz a transferência daquele nosso dinheiro lá para não dar problema, mas amanhã devo estar indo a Sinop e te pago pessoalmente’; FERNANDO estão diz: ‘estou indo para Sorriso hoje depois do almoço’, então o interlocutor responde: ‘beleza, então quando você chegar aqui me avisa’. Poucos minutos após, FERNANDO liga para MARCOS e diz para ele ligar para o CONTINI (sócio majoritário da empresa AÇOMETAL e patrão deles) e dar uma desculpa sobre um orçamento que ele precisava fazer na cidade de Sorriso e Nova Ubiratã, para que ele pudesse sair no horário do expediente do seu trabalho e ir até a cidade de Sorriso”
.

Às 13h36 FERNANDO liga para MAX e avisa que está saindo de Sinop para Sorriso,
“MAX responde: ‘beleza, eu estou aqui no centro, vendo um dinheiro’, FERNANDO então diz: ‘qualquer coisa eu falei para o CONTINI que estou indo aí para ver aquele orçamento’; MAX responde: ‘tá joia, chegando aqui me avisa’”.

Às 14h34 FERNANDO avisa MAX que chegou em Sorriso. Este último responde que estava atendendo um cliente e logo retornaria a ligação.

FERNANDO então se deslocou até a METALÚRGICA GONÇALVES, onde o veículo Lancer, placas OAR-0243, de propriedade da AÇOMETAL, estava estacionado e foi flagrado pela Polícia Judiciária de Sorriso às 14h54.

Logo depois, às 15h11, MAX liga para FERNANDO, perguntando onde poderiam se encontrar, e FERNANDO responde que
“poderia ser no lugar de sempre”
, porém MAX responde que, como estava chovendo, eles poderiam se encontrar no Supermercado Del Moro, onde existe estacionamento subterrâneo.

Às 15h27 FERNANDO e MAX chegam ao Supermercado Del Moro, como combinaram. MAX desce de seu carro e entra no carro de FERNANDO. Em seguida, os dois descem e entram no Supermercado, ficam por alguns minutos e saem juntos no carro de FERNANDO. Depois de aproximadamente 40 (quarenta) minutos, ambos retornam ao supermercado.

Por volta de 16h40, FERNANDO pega a BR-163 em direção a Sinop e, a pedido da autoridade policial que monitorava as interceptações telefônicas, foi abordado por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal nas proximidades da praça de pedágio.

Na busca realizada, a PRF verificou que FERNANDO estava na posse
“de pelo menos 20 cheques, totalizando o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Os cheques estavam em nome de MAX (ISOAÇO), METALÚRGICA GONÇALVES e também da METALÚRGICA SORRISO”
.

Segundo o relatório policial, a localização de tais cheques demonstra que FERNANDO foi até Sorriso para receber
“valores oriundos da atividade criminosa de desvio de materiais da empresa AÇOMETAL”
, uma vez que
“essa forma de pagamento foge totalmente dos padrões utilizados pela empresa AÇOMETAL para receber de seus clientes, e conforme a empresa informou, FERNANDO não apresentou em nenhum momento esses cheques”
(ID. 225614326, págs. 23/24).

Consta ainda no sobredito relatório:

“
15/03/2017

Às 7h23, RICARDO liga para SAMUEL (GERCADI TRANSPORTADORA) e FRANCISCO (GERCADI). RICARDO se passa por ROBISON ODAIR PELEGRINI. RICARDO então fala que pediu uma coleta para a AÇOMETAL de Rondonópolis para entregar a ele em Tangará, quer saber o valor do frete e diz que pode mandar o caminhão. SAMUEL pergunta o nome e CPF do pagador do frete e RICARDO informa o CPF 002.792.821-76, nome ROBISON ODAIR PELEGRINI, endereço: Travessa 40, Quadra 13-A, Lote 3, Jardim Acapulco. RICARDO diz que esse é o endereço mais fácil, e quando a transportadora chegar, mostrará o local. RICARDO diz que seu telefone é (65)99909-0429. RICARDO diz que o valor da nota fiscal é R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais), 4.500kg (quatro mil e quinhentos quilos), sendo quarenta bobinas de rolo. RICARDO diz para FRANCISCO (GERCADI) procurar a LIDIANE da AÇOMETAL em Rondonópolis. FRANCISCO diz que a mercadoria chegará amanhã. Em diligência junto à empresa AÇOMETAL foi verificado que RICARDO cancelou uma nota fiscal às 6h30 do computador de sua casa, mesmo em período de férias, como também enviou a nota para Rondonópolis carregar, e a faturista (LIDIANE ou LUDIANE) e o encarregado receberam essa nota, porém RICARDO mandou para eles com todos os documentos prontos (nota fiscal, pedido e boletos) via e-mail, com o conteúdo: ‘LIDIANE, conforme e-mail, segue os pedidos e nota fiscal, transportadora GERCADI irá retirar’, como também pediu para a transportadora retirar o valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), e que a transportadora enviará para Tangará da Serra. Diante da conduta do suspeito, perceber-se que, além do crime de furto mediante fraude e abuso de confiança, RICARDO comete ainda o crime de falsidade ideológica e crime contra a ordem tributária.

Às 10h08 FERNANDO recebe ligação de MÁRIO, da ECOPISOS, empresa fornecedora de mão-de-obra da calçada a qual estaria construindo. MÁRIO fala que já passou lá na obra e que já descarregou uma carga de pisos de manhã e hoje, às 13h00, vai dar início ao trabalho. FERNANDO diz que está combinado então. MÁRIO diz que precisa que FERNANDO passe na obra para mostrar quais as medidas que ele tirou para colocar as plaquinhas para seguir dentro do padrão que ele estipulou, e pergunta se seria possível, FERNANDO concorda. MÁRIO fala de valores, diz que cobra vinte reais o metro e costuma, de praxe, pegar 20% de entrada no início do trabalho e o restante na finalização, e diz que vai mandar foto do orçamento. Em diligência, o investigador ALAN PRESTE DE MELO logra êxito em identificar o local da construção de FERNANDO que é citada na escuta, está situada à Rua Marina Azevedo Schneider, no 377, bairro Bela Suíça, Sinop/MT, ao lado de uma outra casa, muito valorizada economicamente e que, segundo o pedreiro da obra, também seria de FERNANDO. Em consulta ao cadastro imobiliário da Prefeitura de Sinop, este imóvel não consta em nome de FERNANDO, sendo possível que esteja em nome de terceiros ou ‘laranjas’, para não levantar suspeitas contra seu patrimônio, reforçando ainda mais as suspeitas de que FERNANDO estaria cometendo crime de lavagem de dinheiro.

Às 16h36, RICARDO liga para FÁBIO (freelancer da filial da AÇO METAL de Rondonópolis) e fala: ‘liga para o ROBISON e diz que ele pediu as bobinas. Tem como? O ANDRÉ pediu o telefone da GERCADI para ligar lá para ver certo quem pediu a coleta, fala que foi o ROBISON’. FÁBIO fala: ‘é para ligar para o ROBISON então, né?’; RICARDO fala se alguém ligar para ele, fala que foi o ROBISON. FÁBIO fala: ‘beleza, beleza, vou fazer isso agora’. RICARDO fala: ‘eu já te ligo aí’. Conforme diligenciado junto à empresa AÇOMETAL, o caminhão da transportadora carregou as bobinas da nota fiscal cancelada por RICARDO por volta das 16h33.

Às 16h43 RICARDO liga para FERNANDO e pergunta: ‘como vai ser amanhã?’; RICARDO responde: ‘deixa eu te ligar lá de fora da empresa’ e retorna a ligação para RICARDO às 15h06 para combinar a hora e dia para irem a Cuiabá buscar a Hilux nova que estaria comprando. RICARDO fala que está desanimado com a empresa e FERNANDO incita RICARDO contra a empresa, dizendo: ‘já te falei, já tinha te falado , só aguento essa encheção de saco aqui por causa dos nossos acertos por fora, porque se não tivesse negociação, não compensa aguentar essa moagem aqui só pelo salário não, aí eu mando tomar no cu mesmo’, confessando abertamente entre eles a prática de desvios de materiais da empresa.

Às 17h39 FERNANDO liga para RICARDO e conta como seu relacionamento com o outro sócio da empresa, GILMAR, é totalmente diferente do relacionamento que tem com CONTINI e diz: ‘o GILMAR já falava como é difícil trabalhar com o CONTINI’. FERNANDO diz que costumava entrar na sala de GILMAR e falar de muitos assuntos, inclusive de mulher pelada, em seguida conta para RICARDO que há poucos dias GILMAR lhe convidou para uma festinha com meninas de programa que teriam vindo de Tangará da Serra, sendo que ele teria falado para sua esposa, VANUSA, que iria em uma reunião de empresários com GILMAR. FERNANDO fala para RICARDO que MARCOS DA SILVA lhe contou que o motorista havia dito que o MÁRCIO (funcionário da AÇOMETAL de Rondonópolis) não gostava dele, porque o mesmo sabia dos esquemas de desvio de MÁRCIO dentro da empresa, porém MÁRCIO não o colocava no esquema.

Cabe ressaltar que GILMAR é sócio da empresa AÇOMETAL e, conforme consulta no cadastro imobiliário junto à Prefeitura de Sinop, ele vendeu uma fazenda situada na região de Tabaporã para FERNANDO em 2014, pelo valor de R$ 943.000,00 (novecentos e quarenta e três mil reais), valor totalmente incompatível com o ganho real de FERNANDO frente a empresa, levando a equipe policial a suspeitar que possa haver, entre FERNANDO e GILMAR, algum acerto dentro da empresa.

Às 17h43, RICARDO liga para o funcionário da empresa em Tangará da Serra, ROBISON ODAIR PELEGRINI, falando a respeito de uns catálogos que ele receava em cair nas mãos de ANDRÉ e ele descobrir algo de errado e diz ainda: ‘se cair nas mãos da LIDIANE tudo bem, ela é mais tranquila’; em seguida, o funcionário responde: ‘mas o ANDRÉ não está monitorando não, né?’; FERNANDO fala: ‘não, não, não chegou nas mãos dele, não’; ROBISON fala: ‘porque senão é foda, né’. RICARDO ainda fala que vai mandar o cliente ir até a loja comprar qualquer coisa de maneira correta, com nota, para ficar mais difícil de ser notado por ANDRÉ.

Às 19h04, FERNANDO recebeu uma ligação de MAX WILLIAN DE LIMA (proprietário da ISOAÇO de Sorriso). FERNANDO critica a empresa AÇOMETAL, induzindo MAX a comprar em outra empresa, porque comprar na AÇOMETAL não compensa, e que a empresa ‘não é mais a mesma que ele conheceu, já te falei, arruma outro fornecedor’. FERNANDO pergunta para MAX quando sairia o restante do pagamento. MAX responde: ‘sexta-feira’. FERNANDO pergunta: ‘quanto?’. MAX fala: ‘certeza mesmo é dez mil’. FERNANDO então diz: ‘já vou adiantar dois mil e quinhentos para o RICARDO, para sair do meu pé, mas se tiver mais qualquer coisa você me avisa’. Neste áudio fica evidente que FERNANDO tem a clara intenção de destruir a empresa na qual trabalha para, quem sabe futuramente, montar uma empresa concorrente. FERNANDO, mesmo sabendo que a empresa passa por um momento difícil por causa dos desvios que ele mesmo pratica, ainda faz debocha com a mesma, dizendo que ‘não é mais a mesma’.

16/03/2017

Às 07h12 RICARDO liga para MÁRCIO (funcionário da AÇOMETAL em Rondonópolis) e pergunta: ‘como foi lá na transportadora?’. MÁRCIO responde: ‘tô saindo daqui agora para ir lá’. RICARDO diz: ‘fica de olho lá’. MARCIO fala: ‘a hora que for para entregar eu vou chamar aquele cara lá, é menos arriscado’. RICARDO refere-se a material desviado da empresa que seria entregue em uma transportadora de Rondonópolis.

O Gerente de Estoque e Produção da empresa, ANDRÉ SCHNEIDER CONTINI, faz uma mudança estratégica dentro da empresa, tirando MARCOS DA SILVA de seu cargo de Gerente de Expedição e colocando-o em outro cargo. A mudança provoca um efeito desesperador em FERNANDO e RICARDO, principalmente. RICARDO, ao saber da mudança, liga imediatamente para CARLA (funcionária da empresa), para dizer que tinha cancelado uma nota sem querer do computador de sua casa e pergunta como faz para consertar o erro. Em seguida, às 11h47, MARCOS ligar para FERNANDO e fala pra ele que o ANDRÉ tinha lhe mudado de cargo na empresa. A reação de FERNANDO é de extrema decepção e diz: ‘e como nós vamos ficar agora? Agora fudeu, fudeu pra nós agora’. Logo após, por volta das 11h55, FERNANDO liga novamente para MARCOS e pergunta: ‘não tem nenhum motorista com nenhuma nota nossa na rua não, né?’, MARCOS responde: ‘não, não tem não’, FERNANDO diz: ‘falou então’.

Às 12h12 RICARDO faz uma ligação para MÁRCIO, de Rondonópolis, para dizer que ANDRÉ tinha ligado para ROBISON e que este teria dito a ANDRÉ que nem conhecia MÁRCIO, mas que poderia ficar tranquilo que ANDRÉ estava vendo outra coisa, estava querendo montar uma transportadora, mas que era para MÁRCIO ‘ficar esperto e se ele ligar para você, diz só que você já ouviu falar só de ROBISON, e fala para o ROBISON não atender mais o ANDRÉ, não’.

Às 12h19 FERNANDO ligar para RICARDO, que diz: ‘cara, inventaram mais essa agora’, referindo-se à mudança de cargo de MARCOS DA SILVA. Em seguida, sugere que FERNANDO dê um tempo, tirando férias. FERNANDO fala: ‘por um lado é até bom que eles não saibam que nós estávamos desviando mais de perto, vai que a gente faz alguma coisa e dava algum problema né, porque tiraram de uma hora para outra’. FERNANDO continua falando: ‘mas é que nem eu te falei, nós temos que analisar o seguinte, quem pegou, pegou, talvez eles estivessem vigiando, pior seria se a gente mandasse algum caminhão e eles pegassem nota para conferir alguma coisa, aí seria fácil descobrir alguma coisa’. Nesse áudio fica esclarecida a autoria e a materialidade do crime, e até a confissão dos suspeitos na prática dos crimes contra a empresa de uma forma dissimulada e descarada, ficando provada ainda a importância de cada um dos envolvidos, FERNANDO RODRIGUES DA SILVA, RICARDO ALVES e MARCOS DA SILVA, para o cometimento dos crimes, uma vez que os envolvidos atuam mediante divisão de tarefas, realizadas conforme cargo/função que cada suspeito desenvolve dentro da empresa.

Às 14h19 RICARDO faz uma ligação para um corretor de imóveis e fala de um lote que teria comprado em um determinado condomínio, chamado Adalgisa, na cidade de Sinop, e que não estaria registrado em seu nome.

Às 18h24 FERNANDO liga para MARCOS e orienta-o a como dar desculpa dos furos de materiais na empresa e como falar com ANDRÉ para que o coloque de volta no cargo, pois ele ocupava um cargo importante, que facilitava os desvios dentro da empresa.

17/03/2017

Por volta das 156h51, FERNANDO liga para CLAUDINEI (proprietário da empresa METALÚRGICA SORRISO) dizendo: ‘estou saindo de Lucas agora, daqui uns quarenta minutos estou aí’; CLAUDINEI diz: ‘tá beleza’; FERNANDO pergunta: ‘você vai estar aí?’; CLAUDINEI responde: ‘não sei, qualquer coisa você me liga, vai ter gente lá’; FERNANDO fala: ‘posso deixar com alguém lá?’; CLAUDINEI responde: ‘pode’.

A pedido da autoridade policial BRUNO SÉRGIO MAGALHÃES ABREU, a Polícia Rodoviária Federal faz uma abordagem na BR-163, no Posto da PRF. FERNANDO estava acompanhado de RICARDO, voltando da cidade de Cuiabá, dirigindo uma caminhonete Hilux nova, ainda sem emplacar, a qual teria comprado em Cuiabá, conforme já constatado em outros áudios. A Polícia Rodoviária Federal novamente, a exemplo do que já havia constatado em outra abordagem dos suspeitos, fotografa inúmeros cheques dentro do veículo em posse de FERNANDO, o que levanta inúmeras suspeitas, sendo que alguns cheques estariam em nome de CLAUDINEI PEDRO STASCKAK e outros em nome da própria empresa AÇOMETAL, da Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 19.350,00 (dezenove mil, trezentos e cinquenta reais) cada um, ainda seriam da data de 19/11/2013.

O investigador ALAN PRESTE DE MELLO ainda fotografa a chegada e a saída de FERNANDO na empresa METALÚRGICA SORRISO, de propriedade de CLAUDINEI PEDRO STASCKAK, nas imagens é possível ver que a caminhonete acabou de sair da loja, ainda sem emplacamento, comprada à vista por meio da conta de ELZA TEREZA RANGEL ANTÔNIO, sogra de FERNANDO RODRIGUES DA SILVA.

CONCLUSÃO

As diligências, de cunho estritamente investigativo, sobretudo os áudios das interceptações telefônicas feitas com autorização judicial, não deixam dúvidas à equipe policial da existência de uma associação criminosa/organização criminosa dentro da empresa AÇOMETAL, integrada pelos próprios funcionários, em que alguns ocupam cargos de confiança, que atuam com a finalidade de obter vantagem econômica ou enriquecerem de forma ilícita em detrimento do prejuízo e até mesmo da falência da empresa e seus proprietários, visto que atualmente a empresa está em processo de recuperação judicial, e isto pode ter se dado devido aos prejuízos causados por essa organização criminosa instalada dentro da empresa.

Cabendo ressaltar ainda que os suspeitos atuam por divisão de tarefas, em que cada integrante possui uma função na atividade criminosa, se valendo do cargo e função ocupada dentro da empresa. FERNANDO RODRIGUES SILVA é o líder do bando, se encarrega de arquitetar as atividades, selecionar os clientes que aceitam passivamente entrar no esquema fraudulento e que compram materiais desviados da empresa. FERNANDO também é responsável por acertar e receber os valores acordados entre os receptadores e, em seguida, o mesmo faz a distribuição e pagamento aos demais integrantes da associação criminosa/organização criminosa. RICARDO ALVES é um dos braços fortes de FERNANDO, estabelece contato com funcionários da empresa em outras cidades, a exemplo de MÁRCIO, em Rondonópolis, e FÁBIO, em Tangará da Serra, desta forma garante o funcionamento das atividades ilícitas em outras filiais da empresa e ainda faz o cancelamento das notas fiscais das mercadorias que FERNANDO vende aos clientes, em que muitos, a exemplo de CLAUDINEI PEDRO STASCKAK e MAX WILLIAN DE LIMA, empresários do ramo que atuam em Sorriso/MT, são na verdade integrantes do bando criminoso. MARCOS DA SILVA fica responsável pelo cancelamento das notas fiscais vendidas para clientes de FERNANDO ou a mando do mesmo, dando destino à entrega, MARCOS também faz cancelamento de notas fiscais oriundas das negociações fraudulentas praticadas por RICARDO ALVES.

(...)”

Ao final, sugerem à autoridade policial que represente pela prisão preventiva ou temporária dos acusados, bem como o sequestro de bens deles.

Em 21/03/2017, os Delegados de Polícia que presidiam a investigação representaram pela prisão preventiva, busca e apreensão e sequestro de bens (ID. 225614326, págs. 76/119).

Prorrogada a interceptação telefônica, o segundo relatório elaborado traz o seguinte:

“Na data de 21/03/2017
às 19:25 hs, FERNANDO faz uma liga
ção para CARL
ÃO, da METAL
ÚRGICA NICOLAU, de Sorriso/MT, e diz que fez uma venda para um cliente de Sinop-MT por meio de quatro cheques que voltaram, e agora ele e SILVIO teriam que arcar com o preju
ízo. FERNANDO comenta que falou para SILVIO que CARL
ÃO iria ajudar a pagar pelo menos um dos cheques, se eles entregassem um material para ele por um pre
ço diferenciado. FERNANDO ent
ão explica para CARL
ÃO que iria gerar 1200 (Um mil e duzentos) quilos de crédito para CARLÃO, depois iria fazer voltar no sistema em nome de dois clientes de CARLÃO para não levantar muitas suspeitas, mas ao final FERNANDO daria 1221 (Um mil duzentos e vinte e um quilos) aproximadamente para CARLÃO, sendo o valor aproximado de o quilo do perfil, mas FERNANDO faria a 3 (três) reais o quilo. Fernando diz que geraria uma nota de transporte de mercadoria e oferece a CARLÃO, pergunta se ele gostaria de ficar com a mercadoria, que nesse negócio CARLÃO ganharia 25% de desconto. CARLÃO ainda pergunta se teria que responder hoje e diz que tem mesmo que comprar algumas mercadorias.

Na mesma ligação FERNANDO diz que CARLÃO pode pegar qualquer material desde que esteja dentro do peso de 1221 quilos, e que CARLÃO teria que depositar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para FERNANDO. CARLÃO demonstra interesse e pergunta quantos cheques seriam. FERNANDO responde que são quatro cheques, porém estaria pedindo "ajuda" em apenas um cheque. FERNANDO diz que já pediu o mesmo tipo de "ajuda" para o CLAUDINEI da METALÚRGICA SORRISO, e também a EDEMIR da METALÚRGICA GON
ÇALVES, e que ambos concordaram em fazer o pagamento amanh
ã. FERNANDO diz que j
á fez esse tipo de neg
ócio com outros tamb
ém, inclusive com outro rapaz de Lucas do Rio Verde. CARL
ÃO ent
ão fala que gostaria de pagar os quatro cheques nesse tipo de negocia
ção, s
ó que dependeria de receber 50.000,00 (cinquenta mil reais) at
é sexta feira para fechar o neg
ócio. FERNANDO explica que tem que mandar a mercadoria com notas de remessa em nome de dois clientes de CARL
ÃO, e diz que CARLÃO teria que receber a mercadoria, assinar para o motorista e depois poderia rasgar e jogar a nota fora. CARLÃO pergunta se poderia usar a nota e FERNANDO diz que não. FERNANDO explica que esta nota remessa é referente a uma compra que já foi feita, que iria entrar na conta lá no sistema gerar um saldo e enviaria para CARLÃO; CARLÃO pergunta se poderia depositar o dinheiro na conta de SILVIO, e FERNANDO responde que não, que era para depositar na conta dele mesmo "que é melhor". FERNANDO diz que vai mandar mensagem com o número da conta para CARLÃO depositar o dinheiro. CARLÃO fala que vai querer a mercadoria em perfil dobrado. FERNANDO, então diz que se aparecer outro negócio bom avisará CARLÃO. CARLÃO fala "vou depositar o dinheiro entre hoje e amanhã". CARLÃO diz que tem que pegar um cheque de seu pai que já foi pago. FERNANDO diz que está com o cheque guardado em sua casa e entregará quando se encontrarem. FERNANDO fala que vai mandar o número da sua conta do banco Itaú para CARLÃO fazer o deposito.

Neste áudio descrito acima fica evidenciado que a Associação Criminosa/Organização Criminosa age mediante diferentes modus operandis. FERNANDO, ao perceber que MARCOS não poderia fazer o cancelamento das notas fiscais, passa a exercer um novo método (gerando cr
édito e reimprimindo nota j
á vendida) para fraudar o sistema da empresa a qual trabalha.

Na manhã de 22/03/2017, às 07:16hs, FERNANDO faz uma ligação para uma pessoa que se identifica por FERRAZ. FERNANDO pergunta sobre uma Saveiro Cross a qual teria comprado ou recebido pelos materiais desviados da empresa, no áudio FERNANDO fala que quer a procuração do veículo para que ele possa transferir para outra pessoa que já teria vendido. FERNANDO cita a pessoa de CLAUDINHO (proprietário da empresa METAL NOBRE) e também ZÉ VARGAS (proprietário da empresa C TREM), ambos da cidade de Lucas do Rio Verde, como sendo os possíveis proprietários anteriores do veículo, sendo que os dois possuem notas canceladas frente a empresa AÇOMETAL e que teriam sido emitidas por FERNANDO.

Na data de 22/03/2017, por volta das 11:19hs, FERNANDO liga para CLAUDINEI PEDRO STASCZAK, proprietário da METALÚRGICA SORRISO e diz: "CLAUDINEI eu acho que talvez amanhã eu vou pra Sorriso e sobre aquele material à parte lá que você quer ficar, como que você vai fazer pra acertar"? CLAUDINEI diz: "Não sei, fala aquele material lá do...". FERNANDO diz : "aquele primeiro material do ano passado". CLAUDINEI diz 'tenho que sentar com você né". FERNANDO diz: "é precisava mais ou menos decidir cara, porque os meninos estão construindo e eu também e estamos precisando de materiais elétricos, se você falar que dá para acertar de tal forma eu iria levar uma lista de materiais e a gente poderia ir na ELÉTRICA ROVARIS ai e tentar comprar, o que você me diz? CLAUDINEI responde: "eu preferiria que você me fizesse um preço bom e eu iria te pagando, porque até agora eu não recebi do cara da fazenda, quero comprar aquelas telhas". FERNANDO fala "porque aí fica foda né, material do passado ainda, ai fica dif
ícil n
é, eu fa
ço um compromisso aqui compro o material, ai voc
ê n
ão me paga, eu tenho que correr atr
ás para pagar". CLAUDINEI fala "tem uma parte daquele material, cinco bobina que eu te paguei, s
ó tem dez bobina...". FERNANDO fala "aí depois tem outras bobinas desse ano e os perfil tamb
ém, ent
ão eu vou ter que dar um pulo aí e tentar vender para outro o material, algu
ém que me dê uma luz, porque t
á todo mundo construindo aqui, ai os meninos acham que eu já recebi, e eu também vendendo dessa forma fica difícil, de acordo que vai entrando eu vou te pagando, e o material já subiu quase 20% de lá pra cá, é melhor eu pegar o material e vender né, eu vou dar uma ligada para o MAX pra ver se ele não fica com esse material que está ai e eu te dou um retorno". CLAUDINEI fala: "me passa uma posição daquele lá, como que você faz e qual que é o mínimo que você faz e eu negocio com você aquela lá". FERNANDO fala ‘tá, mas deixa eu falar com o MAX primeiro, e tentar resolver isso primeiro, porque já tá finalizando tanto a minha obra como a do SILVIO e também a do RICARDO, e tá chegando em um ponto que os caras ficam querendo abandonar a obra e eu já venho te falando isso faz tempo, se você vai poder comprar alguma coisa... CLAUDINEI fala: "o material do ano passado eu te compro". FERNANDO responde: "pois é, mas é que nem eu te falei, o material subiu demais, daquele preço do ano passado não dá mais não, pra você ter uma ideia hoje nós estamos trabalhando o preço do Perfil a R$ 4,40 (quatro reais e quarenta centavos) e a bobina a R$ 20,00 (vinte reais). CLAUDINEI então fala: ‘vem para cá para a gente conversar’, em seguida FERNANDO responde: ‘deixa eu falar com o MAX primeiro, para ver se ele fica com o material, é melhor para mim que com ele eu me acerto logo e ele paga na hora’. CLAUDINEI diz "beleza, aí você fala...".

Em seguida as 11:28hs, FERNANDO liga para MAX para tentar vender os materiais desviados da empresa A
ÇOMETAL e que estavam com CLAUDINEI, isso porque CLAUDINEI n
ão lhe deu uma posi
ção definitiva do pagamento. MAX diz "tava fora da cidade quando voc
ê me ligou". FERNANDO diz "eu estou com um material aí no CLAUDINEI que eu vendi para ele desde o ano passado e ficou de acertar depois e virou uma novela, aí eu estou precisando comprar materiais el
étricos, voc
ê se interessa em ficar com esses materiais e trocar em materiais de construção e materiais elétricos?". MAX responde que este meio apertado no momento e não vai fazer compromisso com FERNANDO para depois não cumprir, FERNANDO fala "tá bom então, vou vê o que eu faço com aquela desgraça lá, porque Deus uh livre". Em seguida MAX diz, "essa semana eu acho que o homem vai ter que me pagar porque eu fui lá e quebrei o pau com ele". Neste momento nosso áudio fica interrompido por alguns segundos e em seguida entra um outro áudio já de uma ligação do suspeito MARCOS DA SILVA, entretanto o próximo áudio permite a equipe policial a acreditar que MAX teria concordado em comprar os materiais de Fernando que estariam com Claudinei.

Logo após o áudio anterior, às 11:33hs, FERNANDO liga para CLAUDINEI e diz que MAX iria ficar com todo o material desse ano e do ano passado, "só vou passar a relação do material que é, e ai você pode passar o material para ele ai, ele vai comprar os materiais para mim na loja de materiais de construção". CLAUDINEI responde "então tá beleza". FERNANDO diz: "não dá mais para mim esperar, eu deixei o material para você e disse libera para mim poder comprar e eu poder acertar, já tem pedreiro querendo ir embora da obra. CLAUDINEI diz "eu te passo o meu cheque e você compra em qualquer lugar com o meu cheque tanto na Todimo como na Paran
á, que diferen
ça faz homem", FERNANDO responde: "pois é, mas eu te falei e você só disse vê aí que eu vou acertando, e eu não sei se eu compro a vista ou a prazo, em seguida FERNANDO diz "então fala, então tá eu vou fazer um orçamento atual para o senhor e dar um desconto de 15% do mesmo jeito que eu estou fazendo para o MAX. CLAUDINEI diz que as bobinas do ano passado estaria R$ 17,00 e FERNANDO responde que a R$ 17,00 ele não vende não, no final FERNANDO diz que já estaria tomando o nome de bandido isso porque RICARDO e SILVIO estavam achando que ele já teria recebido o dinheiro e não repassado para eles, "igual aqueles lá do cheque, até que você me pagou você não faz ideia do que eu ouvi aqui, vou fazer um orçamento aqui e te passo um Zap para você".

Os áudios acima descritos confirmam a participação de alguns suspeitos identificados anteriormente e revelam a participação de outros até então não identificados em outros áudios, dentre eles SILVIO DE TAL, funcionário da empresa vitimada AÇOMETAL, que assim como FERNANDO e RICARDO estariam realizando construção civil na cidade de Sinop/MT com dinheiro oriundo dos materiais desviados da empresa a qual trabalham, os áudios revelaram ainda a participação de CARLÃO DE TAL proprietário da empresa METALÚRGICA NICOLAU na-cidade de Sorriso/MT. CARLÃO, assim como os empresários MAX WILLIAN DE LIMA, CLAUDINEI PEDRO, JOACIR BERGAMIN e EDEMIR GONÇALVES estariam associados à Organização Criminosa e adquirem os materiais desviados e frutos das atividades fraudulentas de FERNANDO e demais suspeitos, mesmo cientes de que os materiais estariam sendo vendidos de maneira ilícita.

Por volta das 09:01hs, RICARDO liga para uma oficina mecânica e pergunta se tem pastilhas de freio do Corolla 2013/2014, porque seu Corolla estaria já com mais de trinta mil quilômetros rodados, em seguida as 10:25hs liga para uma pessoa aparentemente revendedor de carros e diz que venderia seu Corolla por R$ 60.000,00 mil (sessenta mil reais) e em seguida fala também que venderia seu Palio Atractive 2014/2015 por R$ 35.000,00 (trinta mil reais). às 21:43hs RICARDO liga para um morador de Peixoto de Azevedo chamado FERNANDO, para tratar da venda de sua moto de alta cilindrada ZX10R, porque sua esposa estaria implicando com ele para não andar de moto, RICARDO diz que venderia sua moto por R$ 46.000,00 e ainda aceitaria carro no negócio. Neste áudio constamos que o patrimônio de RICARDO em veículos automotores seria bem maior que o levantado no primeiro momento e que estes não estão declarados em seu nome, reforçando as suspeitas que assim como FERNANDO, RICARDO também estaria usando ‘Laranjas’ para despistar a polícia sobre seu patrimônio.

Na data de 23/03/2017, FERNANDO vai até a cidade de Sorriso para negociar os materiais desviados da empresa AÇOMETAL com CLAUDINEI, MAX e CARLÃO, sendo que às 10:33hs FERNANDO faz uma ligação para JOACIR BERGAMIN e pergunta ‘e aí doutor, só queria ver se melhorou alguma coisa para voc
ê no mercado l
á, tinha umas bobinas aí pra gente negociar, eu estou aqui em Sorriso’. Joacir fala ‘lá tá tudo zerado’. FERNANDO então diz: ‘Dava para poder tentar trocar também em materiais elétricos, você não consegue comprar na ELÉTRICA ROVARIS não, né?’; JOACIR fala que não, que esse tipo de material ele nunca comprou em lugar nenhum não. FERNANDO diz "tem um cheque de mil reais que você me passou, ele voltou, tá no nome de terceiro, MARCONDE JACINTO, na verdade ele tá carimbado pela COSTA E ALBERTI’. JOACIR fala "pode entregar ele para mim aqui, você está onde? FERNANDO fala: ‘estou aqui na METALÚRGICA SORRISO’. JOACIR diz ‘você pode dar um pulo aqui na Coyote eu estou aqui’, FERNANDO então diz: ‘tá bom então, quando sair daqui eu passo aí’. FERNANDO ainda pergunta ‘negociar a bobina desse jeito você não tem nenhuma oportunidade não né?’; JOACIR responde que não.

Às 11:07hs FERNANDO liga para MAX, que pergunta ‘você está em Sorriso?’; FERNANDO responde que sim e pergunta onde MAX estaria, MAX diz: ‘estou aqui na loja com um cliente aqui’. FERNANDO fala que tem que voltar logo para a empresa porque teria uma reunião às 13:00hs, em seguida FERNANDO diz: ‘eu tenho que entregar aqueles cheques seus lá, você demora aí?’. MAX fala: ‘vou demorar um pouquinho’. FERNANDO responde: ‘então tá, eu estou indo ali no CARLÃO, da METALÚRGICA SÃO NICOLAU, ver aquele negócio com ele, aí você me liga de volta e a gente já almoça e eu já passo lá’.

Às 11:38hs FERNANDO faz uma ligação para MAX, que pergunta ‘vamos almoçar onde?’; FERNANDO diz que não vai poder almoçar com MAX porque teria que voltar para Sinop/MT, e diz ‘só vou entregar os cheques para você’. MAX pergunta: ‘Onde você está?’; FERNANDO responde ‘estou aqui no centro, na porta do supermercado Sorriso’. MAX diz ‘voc
ê sabe onde
é a
área verde ali, ao lado do SICOOB, onde n
ós almo
çamos aquela vez?’; FERNANDO pergunta ‘naquele restaurante que n
ós almo
çamos aquela vez, eu, voc
ê e o Ricardo n
é?’; MAX ainda diz "eu vou no SICOOB ali do lado e a gente se encontra l
á ent
ão"; FERNANDO diz "ok, eu estou num Lancer prata".

O investigador responsável pelas diligências monitorou toda a movimentação de FERNANDO na cidade de Sorriso na data de 23/03/2017, confirmando os encontros, os quais FERNANDO fala nas ligações, inclusive fotografando o veículo Lancer, de cor prata, que FERNANDO estava como condutor, no estacionamento do Supermercado Sorriso, e ainda, colhendo junto ao Supermercado Sorriso as imagens de FERNANDO ao chegar e ao sair do Supermercado, como mostra foto em anexo.

Após essa ligação, FERNANDO dirige o veículo até a Rua Marginal Esquerda da área verde, ficando estacionado em frente a agência do SICOOB conforme combinado. MAX chega pela retaguarda do veículo, abre a porta do carona e entra no carro, os dois ficam aproximadamente 15 minutos dentro do carro, FERNANDO entrega os cheques para Max, em seguida MAX desce do carro e FERNANDO segue em direção a BR 163 sentido Sinop/MT, o encontro foi todo monitorado pelo investigador, à distância, que preferiu não registrar por meio de fotografias para não levantar suspeitas.

Ao retornar para Sinop/MT, FERNANDO faz uma ligação para RICARDO por volta das 12:37hs, e fala "nossa, RICARDO, estou te ligando desde cedo e você não me atende"; em seguida FERNANDO diz que está achando MARCOS meio esquisito, porque não atende mais as suas ligações. RICARDO diz que MARCOS e outra pessoa sa
íram de perto um do outro quando ele chegou. FERNANDO diz novamente que MARCOS est
á muito esquisito, e h
á tr
ês dias ele n
ão atende nem retornava suas liga
ções. RICARDO pergunta para FERNANDO por que ele estaria t
ão preocupado? FERNANDO ent
ão responde que n
ão
é que ele estaria preocupado, "mas que precisa ver se n
ão tinham apertado o MARCOS em alguma coisa e MARCOS n
ão teria contado". RICARDO concorda e fala "talvez ele ent
ão estivesse tentando evitar voc
ê". RICARDO pergunta para FERNANDO "você não quer que eu dê uma ligada para ele?"; FERNANDO responde "por enquanto não, vamos esperar primeiro, vamos esperar até hoje de tarde e depois que eu sair da empresa eu te ligo para a gente se encontrar". RICARDO diz "pois é, queria falar com você se ele voltasse hoje para o cargo dele talvez desse certo aquele negócio aí, aquele caminhão vai estar em Lucas amanhã cedo de novo; FERNANDO responde: ‘não, mas agora nós não podemos nem pensar em fazer isso aí não, você tá doido? Eu estou te falando que talvez o MARCOS falou que nós estamos roubando a empresa e você ainda está pensando em fazer isso aí? Quando eu sair da empresa eu te aviso pra gente conversar’; RICARDO responde: ‘tá beleza, então’; FERNANDO ainda diz: ‘fica mais ou menos atento aí’.

Ainda na data de 23/03/2017, por volta das 18:27hs, FERNANDO faz uma ligação para SONI ROBERTO CALVASQUE DA CRUZ, proprietário de uma metalúrgica em Tapurah/MT. SONI atende de uma maneira ríspida, ‘fala FERNANDO’; FERNANDO diz: ‘beleza?’; SONI responde ‘tudo bem, graças a Deus’; FERNANDO então diz ‘vamos conversar umas coisinhas então, para nós resolver, primeiro tem uma oferta aqui de um cara que tem um crédito aqui de telha, ele tem mil metros de telhas, meu preço hoje é aqui que eu estou te passando R$ 20,00 (vinte reais) o metro, ele faz por R$ 17,00 (dezessete reais), ele est
á desesperado por causa de dinheiro".

SONI responde que não tem dinheiro por esses dias ‘eu já te falei, eu tenho que pagar uma casa que eu comprei, eu só vou ter dinheiro a partir do dia cinco, eu tenho uns R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) que eu vou receber dia trinta ainda, e eu quero pagar umas contas, esse carro aí que eu passei para você, eu devo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o cara, ele já me ligou aqui eu disse para ele trazer o recibo aqui para mim pagar entendeu, eu tô sem dinheiro por esses dias, a obra do MARCOS lá é de uns trezentos e poucos a quatrocentos mil, tá para terminar, mas aquele dia que não conseguimos aquela nota trancou tudo lá no banco. FERNANDO insiste perguntando se SONI não teria cheque pré-datado para passar para ele, que estaria construindo com os meninos e estava precisando de materiais; SONI novamente responde que não possui cheque disponível; FERNANDO diz que teria manipulado uma venda e que teria contado com a ajuda de um menino da produção, não os meninos que fazer negócio com ele, sendo que esse menino estaria precisando de dinheiro e que não seria muito, uns dois mil reais, se SONI não conseguiria até amanhã, porque é um menino que sempre ajuda aqui quando a gente precisa, que produz as telhas; SONI responde que até amanhã vai fazer o depósito, que quanto a isso ele daria um jeito; SONI cobra FERNANDO de uns materiais, quando iriam chegar, e FERNANDO responde que até semana que vem mandaria; FERNANDO ainda fala para SONI não esquecer de falar com a CLARA para ela depositar os R$ 2.000,00 (dois mil reais) amanhã.

Na data de 24/03/2017, às 16:43hs, faz uma ligação para CLAUDINEI para cobrá-lo de contas pendentes com a empresa; ao final, CLAUDINEI diz "FERNANDO, aquele outro cara que estava para os Estados Unidos, que ficou de finalizar o resto de uma câmera, até terça-feira ele já estará em Tapurah, certo? Tá ok? É isso ai eu dependo disso aí, isso aí está direcionado para você e resolver isso ai, eu não estou dormindo e já estou até com vergonha disso ai"; FERNANDO Diz "então tá, estamos combinados então"; CLAUDINEI se refere à dívida que SONI ROBERTO CALVASQUE DA CRUZ, proprietário da Metalúrgica Cruz, na cidade de Tapurah, possui com FERNANDO pela receptação de materiais fraudados, sendo que em outro áudio descrito acima FERNANDO já havia cobrado SONI.

Na data de 24/03/2017, às 18:17hs, FERNANDO faz uma ligação para JOSÉ VARGAS, proprietário da empresa Metalúrgica C Trein & Cia, da cidade de Lucas do Rio Verde, para cobrar uma dívida de materiais desviados da AÇOMETAL; na conversa FERNANDO propõe que JOSÉ VARGAS lhe entregue uma caminhonete ou picape como amortização da dívida, para que ele possa pagar MARCOS DA SILVA, outro integrante da associação criminosa/organização criminosa. FERNANDO exige ainda que JOSÉ VARGAS compre R$ 10.000,00 (dez mil reais) em materiais elétricos para que ele possa terminar a parte elétrica da casa que está construindo, fechando o primeiro pagamento em aproximadamente R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sendo que FERNANDO ainda diz: ‘o restante fica para o dia 15/04/2017, quando eu te passar mais materiais, que provavelmente eu vou passar’; na conversa, JOSÉ VARGAS cita a pessoa de CLAUDIOMIR, s
ócio de JOSÉ VARGAS, dizendo que ele também teria crédito nas lojas da cidade de Lucas do Rio Verde para ajudá-lo com o pagamento; FERNANDO diz que CLAUDIOMIR não tem crédito, isso porque CLAUDIOMIR estaria lhe devendo mais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em materiais e não teria como pagar, que já teria pegado uma caminhonete de CLAUDIOMIR para receber uma parte da dívida e a caminhonete teria vindo com os documentos em nome de outra pessoa e FERNANDO teria feito ele a arcar com as despesas da transferência.

FERNANDO combina com JOSÉ VARGAS de viajar até a cidade de Lucas do Rio Verde na manhã seguinte (25/03/2017) juntamente com MARCOS DA SILVA para buscar o veículo para MARCOS DA SILVA e ainda os materiais elétricos para sua construção.

Logo em seguida ao áudio acima, às 18:43hs, FERNANDO liga para MARCOS DA SILVA para dizer que ligou e combinou com JOSÉ VARGAS para eles viajarem até a cidade de Lucas do Rio Verde na manhã seguinte para buscar o veículo para MARCOS e pergunta ‘tem como você pegar o carro da empresa e passar aqui em casa lá pelas 07:30hs?’, MARCOS responde " beleza então".

Na manhã de 25/03/2017, às 09:07hs, FERNANDO liga para JOSÉ VARGAS e diz "estou aqui na frente de sua empresa". JOSÉ VARGAS fala "tô chegando lá cinco minutinhos estou lá, toma um cafezinho ai"; FERNANDO fala "não, não, eu te espero, quando você chegar me chama". Às 09:54hs MARCOS liga para sua esposa e diz para ele tirar uma foto de sua habilitação e mandar em seu WhatsApp.

Às 10:43hs FERNANDO liga para JOSÉ VARGAS dizendo que os materiais elétricos que estaria comprando em seu nome no JEREMIAS teria custado R$ 4.713,00 (quatro mil setecentos e treze reais), em seguida FERNANDO passa o celular para o vendedor da loja conversar com JOS
É VARGAS, que explica para o vendedor que
é para entregar o que FERNANDO precisa, que depois acertaria o pagamento com o propriet
ário em 30, 60 ou 90 dias.

Às 10:57 hs FERNANDO liga para JOS
É VARGAS para perguntar sobre
à requisi
ção do mercado e JOS
É VARGAS diz que vai falar com a pessoa. FERNANDO pergunta : "aí voc
ê me liga?"; JOS
É VARGAS diz " tá, eu te aviso".

Às 11:26hs, FERNANDO recebe uma ligação de uma mulher. que se identifica como SHEILA, da Metalúrgica Santos, dizendo que a requisição estaria com ela e que FERNANDO poderia ir lá pegar, ele responde que MARCOS já iria passar para pegar.

CONCLUSÃO

As diligências investigativas, sobretudo os áudios das interceptações telefônicas feitas com autorização judicial a partir da data que se segue, acrescentam muito as investigações desde a apresentação do último relatório, tendo em vista que, na data de 21/03/2017, a equipe policial já havia apresentado um relatório com considerações importantíssimas da investigação policial.

É necessário destacar que a existência da Organização Criminosa que se instalou dentro da empresa AÇOMETAL liderada por FERNANDO RODRIGUES DA SILVA, com o apoio de outros funcionários, tem sua base sustentada, sobretudo por clientes da empresa, que cientes de toda a ação criminosa de FERNANDO e os demais funcionários da empresa se valem dos materiais fraudados e furtados para elevar os lucros, em suas respectivas empresas.

Sendo ainda impossível mensurar a magnitude das atividades da Organização/Criminosa, tendo em vista que todos os dias revela-se uma nova empresa receptadora dos materiais desviados por eles, isso porque a empresa A
ÇOMETAL conta com filiais em outros Estados da Federa
ção, a exemplo de Rond
ônia.

A equipe policial destaca ainda a frieza e o cinismo de todos os envolvidos sem exceção, inclusive dos receptadores da Organização Criminosa, em que pesem alguns a exemplo de MAX WILLIAN DE LIMA possuir uma dívida de mais de 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) com a empresa AÇOMETAL considerando o grau de envolvimento desses receptadores com FERNANDO e seus comparsas revelados através dos áudios, a equipe policial conclui que todos são na verdade integrantes da Organização Criminosa e não apenas receptadores como se presumia anteriormente, ocupando função essencial para a manutenção do esquema criminoso.

Diante das revelações das empresas residentes nas cidades de Sorriso, Lucas do Rio Verde, Alta Floresta, Tapurah, todas no Estado de Mato Grosso, como receptadoras dos materiais fraudados e desviados pelo bando criminoso liderado por FERNANDO RODRIGUES DA SILVA, sugerimos à Autoridade Policial que represente pelo mandado de Busca e Apreensão no interior dessas empresas, destacamos ainda a necessidade da prisão temporária e/ou condução coercitiva de todos os donos ou proprietário das respectivas empresas, para a total elucidação do(s) crime(s), pois consideramos que a prisão dos respectivos proprietários dessas empresas, que há anos alimentam a Organização/Criminosa por meio do crime de receptação, seja imprescindível para a elucidação das investigações. Sugerimos ainda pela representação de Busca e Apreensão na empresa PROSPER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LIMITADA, situada na cidade de Sorriso/MT, uma vez que a Polícia Rodoviária Federal encontrou vários cheques no valor de 19.325,00 (dezenove mil trezentos e vinte e cinco reais) em posse de FERNANDO RODRIGUES DA SILVA quando o mesmo voltava da cidade de Cuiab
á/MT, os cheques foram fotografados e as imagens j
á integram os Autos do Inqu
érito e estava em nome de empresa citada”.

Todas as fotografias mencionadas no relatório policial estão acostadas aos autos.

Após representação da autoridade policial, em 28/03/2017 o juízo singular decretou a prisão preventiva de FERNANDO RODRIGUES DA SILVA, RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA, MARCOS DA SILVA, MÁRCIO BORBA DA SILVA e FÁBIO ALEXANDRE DOS SANTOS.

Foi deferida, ainda, a busca e apreensão nos endereços constantes no ID. 225614326, págs. 154/155 e a prorrogação/interceptação telefônica dos números constantes nas págs. 155/156 do mesmo ID. citado.

MARCOS DA SILVA foi preso e interrogado pela autoridade policial em 31/03/2017, quando respondeu:

“Que dispensa a presença de advogado, pois deseja colaborar com a atividade policial; que trabalha como gerente de expedição na empresa AÇOMETAL; que o interrogado trabalha na empresa AÇOMETAL há dezesseis anos; que conhece FERNANDO RODRIGUES DA SILVA, gerente administrativo da empresa AÇOMETAL; que o crime de furto mediante fraude era arquitetado por FERNANDO, que era o mentor de toda a trama criminosa, sendo que o interrogado emitia as notas fiscais de entrega de produtos metálicos e posteriormente ordenava a entrega dos produtos, porém as notas fiscais eram repassadas para FERNANDO, que dava destino incerto para as referidas notas, não computando as notas fiscais no caixa da empresa, momento em que FERNANDO recebia em seguida o dinheiro de terceiros pela entrega dos materiais com dinheiro desviado da empresa AÇOMETAL e repassava parte desse dinheiro para o interrogado; que RICARDO era assessor do suspeito FERNANDO e tinha conhecimento desse desvio de materiais mediante estorno das notas fiscais de empresa AÇOMETAL, pois trabalhava com fechamento dos pedidos fechados por FERNANDO; que o RICARDO nunca chegou a repassar dinheiro para o interrogado, somente FERNANDO fazia esse repasse; que o interrogado, com o dinheiro extra que recebia de FERNANDO, comprou veículos; que FERNANDO tinha ligação direta com os receptadores desses materiais provenientes de furto mediante fraude na empresa AÇOMETAL; que o valor das notas fiscais variavam de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por nota fiscal; que o interrogado afirma que essa prática criminosa ocorria duas a três vezes por semana, não tendo data certa”.

No endereço residencial de MARCOS DA SILVA, que declarou à autoridade policial receber o salário mensal de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), foram apreendidos:

Um veículo GM/S10 Executive D, ano 2009/2010, branca, placas NJJ-5966;

Um veículo caminhonete Fiat/Strada, prata, ano 2012/2013, placas OBF-4509;

Um veículo Ford/Fiesta, branco, ano 2011/2012, placas ISW-8835;

Um veículo Ford/Ecosport, branco placas NJT-6781;

Três declarações de imposto de renda de MARCOS DA SILVA referente aos exercícios 2014, 2015 e 2016;

Uma escritura pública de um lote urbano, em nome de MARCOS DA SILVA, endereço Rua Otávio Pereira Lima, no 1741, bairro Boa Esperança, Sinop;

Um aparelho celular Samsung.

RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA, preso preventivamente na mesma data, declarou ser Supervisor Comercial da empresa AÇOMETAL e receber salário mensal de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais). Interrogado na presença de seu advogado, respondeu:

“Que ratifica as informações geradas em áudio e vídeo perante esta autoridade policial; que na empresa AÇOMETAL tem como cargo a função de Supervisor Comercial, ou seja, atende representantes que procuram a empresa para comprar produtos (telha termoacústica, painel termo isolante, bobina de aço, perfilados de metal, entre outros), bem como também atuava no faturamento das vendas realizadas pelos representantes (vendedores), inclusive as vendas feitas por FERNANDO R. DA SILVA; que em relação a denúncia que ora lhe recai, alega que, devido ao fato de atuar na área dentro da empresa que fatura as notas fiscais de venda de produtos, alega que algumas vezes FERNANDO RODRIGUES DA SILVA, Diretor-Geral Comercial da AÇOMETAL, teria lhe solicitado o CANCELAMENTO DE NOTAS FISCAIS e, em seguida, este, por sua vez, lhe dava ‘um café’; que em relação às notas fiscais emitidas na empresa AÇOMETAL Sinop e canceladas uso do login do interrogado deseja permanecer em silêncio neste momento e responder às acusações que lhe são imputadas somente em juízo; que em relação às solicitações de FERNANDO RODRIGUES DA SILVA sobre vendas feitas por este e posteriormente solicitado o cancelamento destas notas por FERNANDO, deseja permanecer em silêncio neste momento e responder às acusações que lhe são imputadas somente em juízo; que em relação ao envolvimento de MARCOS DA SILVA, encarregado de expedição de produtos na AÇOMETAL, nas ilicitudes apuradas nestes autos, deseja permanecer em silêncio neste momento e responder às acusações que lhe são imputadas somente em juízo.

No endereço residencial de RICARDO foram aprendidos notebooks, aparelhos celulares e diversos cartões de memória, hard disks, cheques pré-datados, caderno de anotações e uma motocicleta KAWASAKI, todos relacionados no auto de ID. 225614326, pág. 218.

FERNANDO RODRIGUES DA SILVA, acompanhado por seu advogado, optou por permanecer em silêncio, informando que exercia a função de Diretor Comercial da AÇOMETAL, percebendo salário mensal entre “dezoito a vinte mil reais, em média”, e que possuía um patrimônio estimado de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) (ID. 225614326, págs. 227/228).

Foram apreendidos, no endereço residencial de FERNANDO:

Caixa no 1: documentos diversos de orçamentos e/ou notas fiscais da AÇOMETAL de compra e venda;

Caixa no 2: Notas fiscais e orçamentos diversos;

Caixa no 3: Documentos pessoais e outros;

Caixa no 4: Imposto de renda, notas fiscais e recibos pessoais (ID. 225614327, pág. 4).

E ainda: diversos telefones celulares, relógios, notebooks, macbook, câmeras, joias, uma motocicleta BMW S1000 RR, placa ONN-9870; um automóvel BMW 328i, placas OBR-2060; uma motocicleta BMW 1200, placas QBZ-7384; uma caminhonete Toyota RAV4, placas QBM-2060; um automóvel BMW X4 XDrive, placas QBF-1741; uma caminhonete Toyota/Hilux placas QCB-2060, prata, além diversos certificados de registro e licenciamento de outros veículos (CRLV’s), chaves de automóveis, manuais, etc. (ID. 225614327, págs. 6 e 7).

Na busca e apreensão realizada na empresa METALÚRGICA GONÇALVES, o proprietário, EDENIR GONÇALVES, apresentou
“quatro canhotos de cheques emitidos pela empresa”
que foram pagos
“diretamente ao gerente da empresa AÇOMETAL, senhor FERNANDO”
(ID. 225614327, págs. 53/54).

Interrogado, EDENIR GONÇALVES respondeu:

“Que é proprietária da Metalúrgica Gonçalves Ltda. desde o ano de 2010; que esclarece que compra material para a sua metalúrgica na empresa AÇOMETAL, situada na cidade de Sinop/MT; que questionado com qual responsável da empresa negociava, o interrogado respondeu que negocia com a pessoa de FERNANDO RODRIGUES, que dizia ser o gerente da AÇOMETAL; que comprava o material pelo FERNANDO e que este sempre enviava o material com nota fiscal; que esclarece que geralmente pagava o material através de boleto bancário, porém, por quatro vezes, pagou o material através de cheques; que
diz o interrogado que, nessas quatro vezes em que pagou o material em cheque, FERNANDO cancelou as notas fiscais, com a justificativa de que daria baixa na empresa
; que FERNANDO dizia que o material entregue ao interrogado estava em outra empresa e que essa empresa não conseguiu pagar o material; que em razão disso encaminhava para o interrogado, como se fosse uma revenda, e que cancelava a nota do interrogado, em razão de que daria duplicidade, sendo que ficaria na primeira nota fiscal que foi encaminhada para a suposta primeira empresa; que FERNANDO não dizia quais eram essas empresas; que o interrogado esclarece que nas quatro vezes que pagou em cheque ao FERNANDO, esse cancelou as notas fiscais; que diz que as mercadorias chegavam no próprio caminhão da AÇOMETAL e não desconfiava de possíveis ilicitudes do material; que questionado ao interrogado qual a destinação das notas canceladas, o interrogado respondeu que perguntava a FERNANDO se deveria enviar as notas canceladas para o escritório, porém esse dizia que não havia necessidade e que poderia jogá-las no lixo; que questionado ao interrogado quais eram os valores pagos pelas mercadorias, o interrogado respondeu que geralmente pagava o valor estipulado pela empresa AÇOMETAL, por exemplo, se a bobina custava R$ 50,00 o metro, este pagava o valor a FERNANDO, porém esse dizia que se o interrogado pagasse o valor em cheque, poderia conceder o desconto de quinze por cento; que questionando ao interrogado como enviava os cheques a FERNANDO, o mesmo respondeu que sempre o FERNANDO vinha até sua empresa receber, na maioria das vezes dizia que estava em Lucas do Rio Verde, e como era trajeto para Sinop, passaria na empresa do interrogado para receber os cheques, sempre passando em horário comercial, entre 11h00 e 16h00, ou que já estava na cidade; que esclarece o interrogado que, por três vezes, FERNANDO pediu para o interrogado manter em depósito material da empresa AÇOMETAL, com a justificativa de que teria enviado para outra empresa da cidade, porém essa empresa não havia recebido o material ou teria devolvido ou ainda não teria pago o material; que esclarece o interrogado que o material ficava depositado na empresa do mesmo e, se necessitasse utilizar, pagaria ao FERNANDO, sendo esse pagamento efetivado através de cheque; que esclarece o interrogado que duas vezes comprou o material, pagando a FERNANDO, sendo que esse material já foi utilizado em obras e a terceira carga ainda está depositada na empresa; que esclarece o interrogado que utilizaria o material, sendo que pagou a FERNANDO o valor com cheque, sendo este já compensado nos últimos dias; que esclarece ainda o interrogado que FERNANDO também deixava material depositado em outras empresas na cidade, sendo que o próprio interrogado já foi até essas empresas buscar material, sendo autorizado por FERNANDO; que questionado quais eram essas empresas, o interrogado respondeu que uma vez pagou o material para FERNANDO, porém buscou na empresa do BETO, a Metalúrgica Iguaçu, sendo três bobinas, e na empresa Mecanil também carregou três bobinas, também pagando a FERNANDO e recebendo autorização para buscá-las no local; que FERNANDO justificava que o motorista do caminhão sempre descarregava por engano material extra nessas empresas; que o interrogado diz não recordar as datas; que o interrogado esclarece que não sabia estar fazendo algo de ilícito, visto que estava conversando com FERNANDO, que é considerado um dos chefes da AÇOMETAL; que questionado sobre o áudio, onde FERNANDO diz que o interrogado aceitaria pagar cheques de outro fornecedor, o interrogado diz que é falso, que apenas pagava os seus próprios cheques; que questionado ao interrogado se autorizou FERNANDO a realizar a compra e emitir a nota fiscal em nome de clientes da Metalúrgica Gonçalves Ltda., o interrogado respondeu que não, que se FERNANDO fazia tal esquema, não ficava sabendo; que o interrogado diz que, nas últimas semanas, não recordando a data, requisitou a FERNANDO a quantia de 20 bobinas, e que depois ele enviou mais 20 bobinas ao interrogado, para manter em depósito na metalúrgica, porque a empresa que havia requisitado não teria recebido e então necessitava recolher; que questionado ao interrogado se o mesmo possui conhecimento se outras pessoas participam do esquema, o interrogado diz não saber”.

Na METALÚRGICA SORRISO foram apreendidas mercadorias cuja origem lícita não foi demonstrada, diante da inexistência de notas fiscais relativas a elas. Seu representante legal, JOACIR BERGAMIN, respondeu ao ser interrogado:

“Que perguntado se comprou produtos de FERNANDO pagando através de requisições de supermercado e/ou de casas de materiais de construção, respondeu que resguarda-se no direito de permanecer em silêncio; que perguntado a quanto tempo conhece FERNANDO, permanece em silêncio; que perguntado a quanto tempo estabelece relações de negócios com FERNANDO, permanece em silêncio; que esclarece que os materiais apreendidos não são dele e sim de CLAUDINEI PEDRO STASCZAK, seu tio; que perguntado se os produtos apreendidos tem nota fiscal, responde que não são dele e sim de CLAUDINEI”.

Já na busca e apreensão realizada na empresa ISOAÇO, foram apreendidas notas fiscais, canhotos de cheques e mercadorias (produtos metalúrgicos) sem comprovação de origem.

MÁRCIO BORBA DA SILVA, funcionário da AÇOMETAL de Rondonópolis, foi preso preventivamente em 31/03/2017, declarou ser Coordenador de Expedição, com salário mensal de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais). Interrogado na presença de seu advogado, respondeu:

“Que exerce a função de coordenador de expedição na empresa AÇOMETAL, onde coordena apenas a parte física, quando chega materiais para descarregar e/ou carregar, o interrogado organiza as pessoas para realizarem estas tarefas, não sendo responsável por receber mercadorias; que não exerce outra atividade remunerada além da empresa na qual trabalha; que RICARDO é um funcionário ‘antigo’, informando que não tem nenhuma relação de amizade; que FÁBIO ALEXANDRE era vendedor da filial de Tangará da Serra e que tinha apenas contato com ele através de e-mail; que após FÁBIO ALEXANDRE sair da função de vendedor, não tem mais contato com ele; que não conhece a pessoa de ROBISON ODAIR PELEGRINI, não sabendo informar quem é a referida pessoa, acreditando que seja um cliente; que inclusive a nota fiscal no 183105, emitida em 15/03/2017, foi gerada pela central de Sinop por RICARDO, inclusive este neste período encontrava-se em férias, não sabendo o interrogado explicar o fato da respectiva nota ter sido cancelada e depois reemitida; narra o interrogado que não tem conhecimento de que a filial Rondonópolis realize vendas para a pessoa de ROBISON ODAIR PELEGRINI, informando que as forma de pagamento geralmente estão anotadas nos ‘dados adicionais’ na nota fiscal; que RICARDO, no final de novembro/2016 ou dezembro/2016, chegou em Rondonópolis e procurou o interrogado, esclarecendo que se encontraram em sua residência; que RICARDO informou que tinha uma filha fazendo cirurgia e que precisava de dinheiro, então disse que queria emitir uma nota fiscal e que era para o cliente retirar na AÇOMETAL filial de Rondonópolis e que era para o interrogado acompanhar o carregamento, para que ocorresse tudo certo e fizesse ‘vista grossa’; disse que quando a mercadoria chegasse no destino, ele (RICARDO) iria cancelar a nota fiscal; RICARDO dizia que, conforme iria recebendo o valor da venda da mercadoria desviada/fraudada, iria realizar os pagamentos para o interrogado; que o interrogado auxiliou RICARDO em 4 (quatro) cargas, tendo recebido entre R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), esclarecendo que teve carga que recebeu R$ 2.000,00 (dois mil reais), outra recebeu R$ 8.000,00 (oito mil reais), outra R$ 4.000,00 (quatro mil reais); que não existia uma porcentagem definida; que recebia os valores diretamente em sua conta corrente no Banco Itaú, agência 8269, c/c 22.524-2; que RICARDO encaminhava uma cópia da nota fiscal para o e-mail do interrogado, nisso estava ciente que tinha que acompanhar o carregamento; que em sua maior parte, as mercadorias que saíram de forma desviada ou fraudada da empresa eram transportadas por um caminhão fretado, que geralmente, recorda o interrogado ser sempre o mesmo, sendo que quem providenciava o pagamento do frete a este era o próprio cliente, segundo informações do vendedor (RICARDO); que o caminhão era da região de Tangará da Serra, sendo que a única vez que foi carregador por transportadora (GERCADI), que o interrogado tem conhecimento, foi a vez que a nota fiscal em questão gerou problemas; que a transportadora GERCADI não foi solicitada pelo interrogado, já foi determinada pelo cliente ou vendedor, não sabendo informar com precisão, sendo que a empresa GERCADI realizou o carregamento na empresa AÇOMETAL; não tem conhecimento de como era realizado o pagamento à transportadora; que o canhoto das notas fiscais são assinados pelos motoristas que levaram as mercadorias; que o dinheiro adquirido com os desvios de carga o interrogado utilizou para dar entrada e pagamento de parcelas do terreno situado na Rua Goiás, Lote 17, quadra 63, de 300m2 (trezentos metros quadrados)”.

MÁRCIO apresentou contrato de compra e venda do citado terreno, adquirido por instrumento particular da IMOBILIÁRIA ADRIANA (ID. 225614327, pág. 130).

RITA DE KÁSSIA FRANÇA TAVARES foi auscultada na fase inquisitiva e relatou:

“Que trabalha na empresa Contini & Cia Ltda há cerca de nove anos, cuja matriz é sediada em Sinop; que afirma que o responsável pelas entregas externas e na cidade, em algumas vezes, é a pessoa de MÁRCIO BORBA; que este, por sua vez, é o contato direto de FERNANDO, Diretor Comercial, contudo este é que tinha deliberação para efetuar vendas, transporte, análise de crédito e outros, sendo que na ausência desta parte, quem é o responsável é a pessoa de RICARDO ALVES, em Sinop; que RICARDO possui autonomia para efetuar vendas, liberações de crédito para cliente, emissão e cancelamento de notas; esclarece a declarante que a senha que possui no sistema Protheus somente consegue efetuar cadastro e liberações, contudo o cancelamento só pode ser feito pela contabilidade da matriz; que perguntada sobre a nota fiscal no 000193105, a qual encontra-se cancelada, segundo a declarante RICARDO ligou e justificou que havia cometido um erro de cancelamento da respectiva nota, contudo de imediato fez a correção, emitindo nova nota, a qual se encontra nos arquivos e hoje foi apreendida na empresa para posterior análise pela parte contada; que a nota fora emitida em 15/03 e a reemissão em 16/03/2017; que a declarante esclarece ainda que na empresa de Rondonópolis é feito um relatório na planilha do Excel e fica em sistema de compartilhamento; neste relatório constam notas fiscais de materiais retirados e enviados para entrega, porém ao fazer o confronto foi descoberto que algumas notas fiscais não se encontram no sistema como deveria, notas estas que foram canceladas; que segundo a declarante, os arquivos que deveriam constar no sistema da empresa, bem como e-mails, foram excluídos do sistema, não sabendo a declarante informar de que modo possa ter sido feito, pois a declarante, bem como LEIDIANE, não conseguem localizar nada referente ao cancelamento de notas e e-mails que davam conta de carregamentos; que o T.I. da empresa, EBERTON, e a declarante, embora tenha feito vários contatos com este sobre o desaparecimento de arquivos, este não conseguiu dar uma resposta plausível sobre o fato; que a declarante recorda-se bem que a respeito da nota fiscal cancelada, a pessoa de RICARDO insistentemente pediu para que tal fato não fosse levado a conhecimento do gerente local, GENERVAL, pois este poderia fazer contato com o diretor FERNANDO e este, por sua vez, poderia vir a demiti-lo, e também pediu para não comentar com o dono da empresa, mas com isso a declarante ficou suspeitando que algo a mais pudesse estar acontecendo, pois a pedido do proprietário, ANDRÉ, bem como LEIDIANE, começaram a fazer levantamentos e no mês de janeiro identificaram várias notas de saída de materiais que constavam na planilha do Excel e foram canceladas no sistema da empresa Protheus; que a declarante ouviu de pessoas que trabalham no faturamento, a pessoa de RICARDO, sempre que os pedidos eram para Tangará da Serra, exigia que este fosse separado antecipadamente no dia anterior, pois a pessoa que iria fazer o frete estaria na empresa às 7:00hs, e ainda exigia agilidade, alegando que o cliente era alguém que comprava muito, com isso deveriam dar uma atenção especial, para não perdê-lo; que em média eram carregadas 40 (quarenta) bobinas, em média de R$ 28.000,00 a R$ 30.000,00”.

GENERVAL DOS SANTOS narrou à autoridade policial:

“Que é gerente comercial regional da empresa Contini e no cargo que ocupa não tem acesso à logística e produção, sendo que as pessoas responsáveis são, respectivamente, MÁRCIO, FERNANDO e ANDRÉ; que segundo o declarante, FERNANDO RODRIGUES DA SILVA, Diretor Comercial da AÇOMETAL/CONTINI, sediado em Sinop, passava ordens diretas para MÁRCIO, o qual trabalha na filial de Rondonópolis, e este fazia o despacho das mercadorias por aquele determinado; que o declarante, embora como os outros, recebia os e-mails informando sobre vendas e carregamentos, este não acompanhava em Rondonópolis, quem carregava, se o material correspondia ao pedido, destino e/ou peso da carga, pois o Diretor FERNANDO não permitia a interferência do declarante; que em fevereiro/2017, ANDRÉ solicitou que o declarante providenciasse balança, portaria e controle interno, com pesagem exclusiva; que foi identificado em um caso de uma nota utilizada duas vezes, vindo do Porto de Paranaguá/PR, sendo que as pessoas responsáveis pelo trâmite das notas fiscais do Porto até a chegada nas filiais são FERNANDO e RICARDO”.

ROBISON ODAIR PELEGRINI prestou declarações na Delegacia de Polícia de Tangará da Serra, acompanhado de seu advogado:

“Que trabalha como serralheiro há vários anos e conhece FÁBIO há aproximadamente três anos; que FÁBIO é seu vendedor e num determinado dia, sendo há aproximadamente trinta dias, FÁBIO lhe pediu para fazer um pedido em seu nome, sendo 40 bobinas de calha; que ocorre que essas bobinas nunca foram entregues em seu estabelecimento, haja vista que FÁBIO dava outra destinação às mesmas; que somente soube nesta data que estava sendo usado por FÁBIO como ‘laranja’, ou seja, FÁBIO comprava o material em seu nome e quando o mesmo chegava o mesmo cancelava as notas fiscais, tendo sabido que foram 9 (nove) notas fiscais no total; que soube também que o material pedido em seu nome, das 40 bobinas, 25 bobinas foram encontradas na casa de FÁBIO; que FÁBIO ligou para o declarante para pedir se caso a pessoa de ANDRÉ ligasse para o mesmo, este afirmasse que não conhece a pessoa de FÁBIO, porém não sabe explicar o porquê desse pedido, porém FÁBIO disse que como estaria pedindo pela transportadora para chegar rápido e não pela própria empresa AÇOMETAL de Rondonópolis, mentiu para ANDRÉ, por achar que o ilícito nessa transação na entrega do produto e não por algum crime praticado por FÁBIO; (...)”

FÁBIO ALEXANDRE DOS SANTOS foi preso e interrogado no dia 03/04/2017, na DERF de Sinop, quando manifestou a intenção de somente se pronunciar em juízo, não respondendo as perguntas feitas pelo Delegado de Polícia.

No dia 04/04/2017, CLAUDINEI FINGER apresentou-se espontaneamente, quando foi ouvido e declarou:

“Que possuía uma casa no endereço: Rua Marina Azevedo Schnaider, quadra 17, lote 3, bairro Bela Suíça II, em Sinop, a qual estava em fase de acabamento; relatou que estava passando por dificuldades financeiras e precisou vender o referido imóvel, sendo que colocou uma placa de ‘vende-se’ com celular para contato; frisou que em determino dia, o suspeito FERNANDO entrou em contato com o declarante, via WhatsApp, interessado em adquirir o imóvel; inicialmente o suspeito alegou que a casa seria para um amigo de Sorriso e depois o suspeito alegou que a casa seria para a sogra dele; alegou que ficaram uns quinze dias em negociação, sendo que o declarante pediu inicialmente pela casa o valor de R$ 1.550.000,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta mil reais), sendo que acabou fechando com o suspeito por R$ 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil reais); destacou que chegou a conversar com o suspeito por telefone, sendo que o suspeito e sua esposa foram até a casa do declarante para olhar antes de fechar o negócio; relatou que em nenhum momento falou com a sogra do suspeito, mas tão somente com o suspeito; olhando a foto do suspeito FERNANDO RODRIGUES DA SILVA nos autos, confirmou ser ele mesma a pessoa com quem negociou tal casa; quem avisou que seria feito o depósito na conta do declarante foi o suspeito em questão, sendo que, na data de 09/05/2016, às 10h07, entrou um depósito de R$ 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil reais) na conta do declarante, oriundo da conta cujo titular é ELZA TEREZA RANGEL ANTÔNIO W, CPF 514.905.871-87, Caixa Econômica Federal, agência 0015-9, c/c n. 34671-3; nesse momento o declarante entrega cópia de conversas de WhatsApp entre ele e o suspeito, bem como cópia do comprovante de depósito acima citado; alertou que o celular usado pelo suspeito para tais conversas era o de número 066-99965-2905; Resolveu procurar a Delegacia de Polícia quando soube da operação pela TV, momento em que reconheceu o suspeito; disse ainda que fez um contrato particular de compra e venda, em que o suspeito e a esposa dele é que aparecem como compradores, sendo que o declarante reconheceu a firma da assinatura do declarante e entregou as duas vias para o suspeito assinar e devolver uma cópia; entretanto, até hoje, apesar de várias insistências do declarante para que que fosse devolvida uma das cópias do contrato, não conseguiu nenhuma delas de volta; o declarante ainda insistiu que a casa fosse transferida o mais rápido possível, antes dessa operação, mas o suspeito sempre inventava uma desculpa para não transferir o imóvel e tirá-lo do nome do declarante. Anexa nesse momento um esboço do contrato de compra e venda da casa feita com o suspeito, onde ele aparece como comprador, sendo que a única alteração que teve foi a inclusão do nome da esposa do suspeito nos contratos que estão em poder dele, com firma reconhecida; ressaltou que o imóvel continua registrado em cartório em nome do declarante e que irá trazer uma cópia da matrícula do imóvel para juntada nos autos”.

CLAUDINEI acostou prints da conversa de WhatsApp que manteve com FERNANDO, negociando o sobredito imóvel, quitado com recursos provenientes da conta corrente da sogra deste último, conforme comprovante de transferência bancária acostado no ID. 225614329, pág. 4.

No diálogo, após fecharem o negócio, FERNANDO menciona:
“tenho que ver em que nome da família vamos colocar este imóvel”
. Posteriormente, fornece seus dados pessoais para constar como comprador e, em seguida, pede para que seja acrescida sua esposa, VANUSA RANGEL SILVA RODRIGUES, como compradora, esclarecendo:
“já autorizei a baixa da aplicação”
(ID. 225614327, pág. 179).

VALDENIR TEIXEIRA DE CARVALHO e sua esposa, NEIDE DARIENSO, presos preventivamente em Alta Floresta, optaram por não responder as perguntas feitas na fase inquisitória, aduzindo que somente se manifestariam em juízo.

MAX WILLIAM DE LIMA foi interrogado em Sinop, acompanhado de seu advogado:

“Questionado qual a sua atividade empresarial, respondeu que tem uma revenda de aço, isopor e telhas em Sorriso; questionado há quanto tempo compra da AÇOMETAL, respondeu que há uns dois anos; qual sua relação de amizade com o suspeito FERNANDO, respondeu que apenas relação comercial, que nunca teve amizade com ele, eram apenas negócios; relatou que se dirigia a FERNANDO quando fazia compra na empresa AÇOMETAL; questionado se sempre ia na empresa para comprar produtos ou se FERNANDO ia até ele, respondeu que a regra era ele ir na empresa AÇOMETAL, mas às vezes o FERNANDO ia na empresa do declarante para visitar, sendo isso umas duas ou três vezes; questionado qual a sua linha de crédito na AÇOMETAL, respondeu que já comprou de limite máximo na AÇOMETAL uns R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por compra e que já chegou a ficar devendo mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a AÇOMETAL; questionado qual foi a sua última compra, respondeu que foi no mês de março, quando adquiriu ‘Perfis Cartola’ no valor de uns R$ 11.000,00 (onze mil reais); questionado o que mais comprava na empresa, relatou que comprava da AÇOMETAL além do perfil, telhas térmicas e isopor; questionado como pagava os materiais comprados, respondeu que pagava com cheques e que esses cheques sempre eram entregues para o FERNANDO, na empresa AÇOMETAL; argumentou que às vezes mandava os cheques pelo motorista da empresa AÇOMETAL que levava os produtos até Sorriso; questionado o que foi encontrado na busca e apreensão na empresa do interrogando, respondeu que foram apreendidos bobinas, perfil tubo e outros; questionado sobre a origem das bobinas, alegou que não são da AÇOMETAL e que seriam da ANANDA METAIS, de Cuiabá; questionado como faz para identificar e diferenciar as bobinas de uma empresa para outra, alegou que o modo de amarrar as mesmas são diferentes de uma empresa para outra; questionado se vende material para CLAUDINEI, respondeu que sim, vende tubos e metalão; questionado para quem mais vende materiais na cidade de Sorriso, respondeu que para metalúrgicas pequenas, tais como SANTOS, MARÇAN, CLAUDINEI; negou ter vendido produtos para a METALÚRGICA GONÇALVES; questionado se CLAUDINEI deve algum dinheiro ao interrogando, relatou que pouquinho, uns R$ 250,00; alegou que tem alguns valores a receber de outros clientes, bem como alegou que não possui clientes fora de Sorriso; informado que existem aproximadamente R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) em notas de vendas canceladas no nome do interrogando de produtos que seriam da AÇOMETAL do ano de 2014 para cá, respondeu que desconhece tal informação e que compra geralmente em nome da sua pessoa física e poucas vezes comprou em nome da empresa; questionado qual foi a última vez que o suspeito FERNANDO visitou o interrogando, respondeu que foi no mês passado, pois o interrogando tinha trocado cheques com FERNANDO e tais cheques tinham voltado, sendo que o interrogando passou outros cheques para o suspeito FERNANDO; afirmou que o suspeito FERNANDO costumava trocar cheques para o interrogando e cobrava três por cento de juros; afirmou que da última vez que FERNANDO encontrou com o interrogando, ele teria marcado com o interrogando para receber um cheque sem fundo e que ele teria ido visitar um cliente; afirmou que dessa última vez que FERNANDO foi em Sorriso para ver o interrogando, o interrogando ligou para o Sr. CONTINI e mentiu a pedido de FERNANDO, dizendo que ele teria um cliente para ir em Sorriso, porque senão FERNANDO não conseguiria sair da AÇOMETAL e ir até o interrogando; disse que FERNANDO chegou na cidade e ligou, sendo que o interrogando disse que estava ocupado e pediu que ligasse depois; em seguida se encontraram no Mercado Del Moro, pois FERNANDO queria comer, sendo que depois o interrogando entrou no carro do suspeito FERNANDO para irem ao banco pegar mais folhas de cheques, pois o interrogando estava sem talão; questionado se costuma fazer acertos da empresa fora do escritório, respondeu que nesse dia estava na rua e por isso foi ao encontro de FERNANDO no mercado; questionado se já comprou materiais com CLAUDINEI, respondeu que não comprou; questionado se já pegou material com CLAUDINEI em dívidas ou se pegou material com ele ou com terceiros em razão de dívidas, respondeu que não; a defesa do interrogando pediu para perguntar se o interrogando já comprou material ou vendeu algum metal ao sr. JOACIR BERGAMIN, respondeu que não; questionado se FERNANDO é importante para a empresa do interrogando progredir no mercado, respondeu que não, pois só compra na AÇOMETAL em último caso; questionado se é comum empresas grandes como a AÇOMETAL receber de forma diferente que não em boletos pagos em banco e sim em cheques para funcionários, respondeu que às vezes comprava no boleto e às vezes pagava as compras em cheque; questionado se FERNANDO estava feliz com a empresa AÇOMETAL, respondeu que FERNANDO reclamava para o interrogando da empresa AÇOMETAL; questionado se o suspeito FERNANDO tinha alguma ambição ou algum plano, respondeu que FERNANDO queria abrir uma empresa do mesmo ramo da AÇOMETAL e afirmava ao interrogando para o mesmo abandonar a empresa AÇOMETAL e comprar com outros fornecedores; questionado se FERNANDO dava a entender que queria que a empresa AÇOMETAL falisse respondeu que parecia que sim, tanto que FERNANDO mandava o interrogando comprar com outros fornecedores; questionado se o suspeito FERNANDO chamou o interrogando para ser seu sócio em outra empresa concorrente da AÇOMETAL, respondeu que sim e que seria uma empresa de isopor; questionado sobre os vários canhotos de cheques e documentos com a palavra ‘acerto’ se referindo à pessoa do interrogando como devedor de FERNANDO e o valor referente à porcentagem de tal dívida sendo paga com a folha de citado cheque as comparsas de FERNANDO, quais sejam, RICARDO e MARCOS, como sendo 25% para cada comparsa de FERNANDO, respondeu que não sabe informar; questionado sobre as várias notas fiscais de produtos da AÇOMETAL em nome do interrogando que foram canceladas nos últimos meses, respondeu que não sabe o que houve, pois desconhece tais cancelamentos”.

CLAUDINEI PEDRO STASCZAK, interrogado na presença de seu advogado, respondeu:

“Questionado qual a sua atividade empresarial, respondeu que fabrica e vende grade, portão, calhas e outros; questionado se tem amizade com o suspeito FERNANDO, respondeu que o conhece há uns 10 ou 12 anos, desde quando ele entrou de vendedor da AÇOMETAL; questionado há quanto tempo compra da AÇOMETAL, respondeu que desde que a empresa abriu, ou seja, há muitos anos; disse que compra quase todos os materiais que a empresa vende, tais como telha, viga U, terça, cartola, tubos e outros; quais linhas de crédito tem na empresa, existe algum limite, respondeu que não compra muito e que nunca foi dito que o interrogando teria algum limite de compra; questionado se deve algo a AÇOMETAL, respondeu que possui duplicatas de compras que fazia com o FERNANDO; questionado qual a forma de pagamento para a empresa, se por boleto, chequem e para quem são entregues esses pagamentos, respondeu que paga de todas as formas, com cheques ou boletos e tanto no banco quanto direto para o suspeito FERNANDO ou para o motorista do caminhão da AÇOMETAL; questionado se o suspeito FERNANDO costuma visitar a empresa do interrogando, respondeu que não; questionado se foram encontrados material suspeitos no cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua empresa, respondeu que foram encontradas bobinas de calhas, terças e vigas U, os quais ficaram depositados para o declarante, pois o material tinha nota fiscal, mas essa nota fiscal estava cancelada; questionado se tem alguma relação de amizade ou de negócios com o suspeito MAX WILLIAN DE LIMA, respondeu que não é amigo dele, mas que já comprou material do mesmo algumas vezes; questionado se tem conhecimento de quantas notas fiscais da AÇOMETAL existem em nome do interrogando, alegou que sabe apenas de três notas, num valor aproximado de R$ 9.000,00 , uma de R$ 16.000,00 e outra de R$ 21.000,00; frisou que o material apreendido na empresa do interrogando, o qual estava com a respetiva nota fiscal em nome do interrogando, deveria ser entregue ao suspeito MAX, segundo afirmado pelo suspeito FERNANDO; inclusive escreve em tal nota fiscal apreendida que ‘FERNANDO vai retirar material’, sendo que ainda questionou o suspeito FERNANDO o porquê de a respectiva nota fiscal ter sido emitida em nome do interrogando, sendo respondido por FERNANDO que seria uma simples remessa; questionado se é comum receber produtos com nota fiscal cancelada em nome do interrogando e serem entregues para outra pessoa, respondeu que ocorreu apenas dessa vez; questionado se percebeu alguma vez que o suspeito FERNANDO estaria revendendo os produtos da AÇOMETAL ‘por fora’, ou seja, sem conhecimento da empresa, respondeu que não sabia; disse que em 2015 o suspeito FERNANDO deixou umas vigas U na empresa do interrogando, sendo que recentemente o interrogando acabou comprando do FERNANDO tais vigas U, sendo que o suspeito FERNANDO disse que esse material era dele e que seria ‘sobra de obra’; frisou ter pago o suspeito FERNANDO com cheques do interrogando e com cheques de terceiro, totalizando R$ 4.300,00 em cheques do interrogando e mais três cheques de terceiros, de uns R$ 2.000,00 cada; destacou que recentemente FERNANDO visitou a empresa do interrogando para pegar esses cheques da compra das vigas U e que outra vez a empresa do interrogando fez compras na AÇOMETAL e pegou com cheques de clientes do interrogando, sendo que esses cheques voltaram por terem sido ‘sustados’, depois o interrogando fez transferência desses valores na conta pessoal do suspeito FERNANDO; questionado se não achou estranho depositar pagamento da empresa AÇOMETAL na conta pessoal do suspeito FERNANDO, respondeu que sim, e que FERNANDO alegou que a empresa estava em recuperação judicial e por isso deveria depositar os valores na conta do suspeito FERNANDO para evitar passar dinheiro da empresa AÇOMETAL; questionado se o suspeito já havia recebido pedido do suspeito FERNANDO para receber materiais da empresa AÇOMETAL que seriam entregues para outras empresas, respondeu que sim, umas quatro vezes, sendo umas duas vezes para a Metalúrgica Gonçalves, uma para alguém do Distrito de Boa Esperança e o último para o suspeito MAX; disse que, por exemplo, o interrogando fazia uma encomenda e o suspeito FERNANDO mandava outros materiais junto com a encomenda do interrogando e dizia que era para outro cliente, momento em que pedia ao interrogando que recebesse esse material, pois o outro cliente iria buscar na empresa do interrogando; nessas ocasiões questionava FERNANDO sobre as notas fiscais desses materiais a mais que eram deixados na empresa do interrogando, a serem entregues a terceiras pessoas, e o suspeito FERNANDO alegava que já havia enviado a respectiva nota fiscal para o terceiro que iria receber o material; depois esse terceiro efetivamente ia na empresa do interrogando e carregava o material”.

SÍLVIO CESAR BORGES MODESTO, por sua vez, respondeu ao ser interrogado pela autoridade policial em Sinop, no dia 06/04/2017:

“Que é funcionário da AÇOMETAL Sinop há aproximadamente treze anos e que no sistema Protheus da empresa AÇOMETAL alega que o login de acesso é ‘SILVIO’ e que este acessa somente com login e senha e que desconhece se na empresa há outro usuário com o mesmo login; que questionado se possui algum envolvimento com as ações ilícitas realizadas por FERNANDO RODRIGUES DA SILVA, MARCOS DA SILVA e RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA, presos recentemente em uma operação da Polícia Civil para desvendar os crimes acima citados, responde que não tem nenhum envolvimento nestes ilícitos; que questionado se costuma fazer contato telefônico com os suspeitos anteriormente citados para tratar de negócios fora da empresa, responde que não e que os contatos telefônicos foram apenas referente a negócios da empresa AÇOMETAL; que questionado se tinha conhecimento dos atos ilícitos praticados por FERNANDO RODRIGUES DA SILVA, MARCOS DA SILVA e RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA em desfavor da empresa AÇOMETAL, responde que não tinha conhecimento; que questionado o porquê do nome do interrogado aparecer em vários canhotos de cheques apreendidos na residência de FERNANDO R. DA SILVA, onde aparece a informação ‘comissão’, ‘valores determinados’, e ‘nomes de empresários que recebiam produtos desviados de forma ilícita da empresa AÇOMETAL’, tais como ‘CARLÃO DE TAL, NEIDE DE TAL, JOACIR DE TAL, JEAN DE TAL, ZÉ VARGAS DE TAL, GILMAR DE TAL’, totalizando um valor aproximado de R$ 67.194,00, não tem conhecimento desses fatos; que questionado se possui autorização para ‘emitir’ e ‘cancelar/excluir’ notas fiscais/pedidos de vendas da AÇOMETAL, respondeu que possui o nome de usuário no sistema da AÇOMETAL como ‘SILVIO’, sendo este com senha, e que somente tem acesso para liberar pedidos, não possui senha para ‘cancelar/excluir’ pedidos e/ou notas fiscais no sistema da AÇOMETAL e que não sabe dizer sobre o extrato de pedidos excluídos que se encontra nos autos e que constam como usuário ‘SILVIO’; que em relação ao funcionário MÁRCIO BORBA DA SILVA, Gerente de Expedição da AÇOMETAL de Rondonópolis, alega que já manteve contato telefônico, e-mail, Skype com este, mas que eram somente sobre assuntos correlacionados à empresa e não tinha conhecimento se este estaria praticando algum ilícito em detrimento à empresa AÇOMETAL Rondonópolis”.

DAIANE DA SILVA GROFF, convivente de RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA, com quem tem duas filhas, declarou que
“(...) após a prisão de RICARDO (31/03/2017), VANUSA DE TAL, esposa de FERNANDO RODRIGUES DA SILVA, acompanhada de um cunhado de FERNANDO, conhecido pelo nome ALAN DE TAL, foram até a residência em que a declarante estava e falaram inicialmente sobre ajudar a declarante e que também teriam dito para a declarante que tanto RICARDO quanto FERNANDO ‘teriam que falar a mesma língua’ e que reiteraram novamente ajudar a declarante e que estas prisões não eram nada de mais; que no dia 01/04/2017 (sábado), no período matutino, novamente procurou a declarante e entregou ‘uma carta’ dizendo que era de RICARDO e reiterou novamente que tudo iria ficar bem; que no dia 03/04/2017 (segunda-feira), próximo ao meio-dia, ALAN DE TAL, cunhado de FERNANDO RODRIGUES DA SILVA, procurou a declarante e lhe entregou uma carta dizendo que era de RICARDO e neste momento começou a dizer para a declarante que todos deveriam ter o mesmo advogado, dizendo que MARCOS DA SILVA teria contratado o mesmo advogado de FERNANDO e, nesta mesma conversa, ALAN DE TAL falou para a declarante que já tinha conhecimento que a declarante já estaria procurando outro advogado, diferentemente daquele que acompanhou RICARDO na delegacia, no dia de sua prisão; que no dia seguinte (04/04/2017), no período matutino, um advogado teria ligado no número celular da irmã da declarante, dizendo que queria falar com a declarante para lhe entregar uma carta, supostamente de RICARDO, e que o teor desta carta dizia para a declarante ‘contratar o mesmo advogado de FERNANDO RODRIGUES DA SILVA’, porém até a presente data a declarante nunca via esta suposta carta e que a sua irmã relatou que neste contato reiterou na sua contratação na defesa dos interesses de RICARDO; que neste mesmo dia, na companhia do atual advogado constituído para a defesa de RICARDO, novamente este advogado de defesa de FERNANDO ligou para a declarante, vindo então a falar para este advogado que já haviam constituído um advogado, DR. BRUNO ZARDO BUENO, ocasião em que ambos os advogados conversaram; que nesta data informa que mandou uma mensagem para o advogado de defesa de FERNANDO, pedindo pela suposta carta de RICARDO que estaria na posse daquele advogado, mas este, por sua vez, teria dito que o conteúdo da carta somente dizia sobre a contratação do advogado de defesa de FERNANDO; (...)”
.

ANTÔNIO CONTINI, um dos sócios-proprietários da AÇOMETAL, narrou que
“são em número de três sócios e afirmou que, desde a chegada dos suspeitos FERNANDO RODRIGUES, RICARDO ALVES e MARCOS DA SILVA, acompanhou o desenvolvimento deles dentro da empresa; destacou que o suspeito FERNANDO começou como vendedor externo e depois, quando o sócio do declarante, de nome GILMAR, assumir a diretoria comercial e administrativa, esse sócio chamou o suspeito FERNANDO RODRIGUES DA SILVA para ser gerente comercial. O declarante exercia a função de Presidente do Conselho da empresa, responsável por grandes negócios e novos empreendimentos da empresa, enquanto seu sócio, GILMAR, ficou com a diretoria comercial e administrativa, tendo o suspeito FERNANDO como seu braço direito; frisou que a função do suspeito FERNANDO RODRIGUES era fazer contato com cliente e gerenciar os vendedores, que são em número de 18 (dezoito), sendo que o suspeito FERNANDO também tinhas uma carteira de clientes, os quais ele atendia pessoalmente, não passando esses atendimentos para nenhum outro vendedor; em suma, o suspeito FERNANDO negociava a compra e venda de produtos da empresa, mas nunca foi autorizado a receber pagamentos dos produtos vendidos pela empresa, pois eventuais pagamentos deveriam ser feitos ao departamento financeiro da empresa, seja com cheques, dinheiro ou pagamento de boletos. Destacou que somente com autorização prévia da Diretoria Financeira é que poderia ser nomeado algum funcionários para receber pagamentos de produtos vendidos pela empresa. A título de exemplo, caso um motorista fosse para Alta Floresta entregar produtos da empresa e recebesse do comprador um cheque como pagamento, esse motorista estava autorizado a receber o cheque e assim que chegasse na empresa repassar tais valores à Diretora Financeira, sra. ELISÂNGELA, mas nunca poderia o suspeito FERNANDO receber cheques, dinheiro ou boleto de clientes que estivessem pagando produtos da empresa, pois para tanto existe um setor financeiro, do qual ele não fazia parte; questionado quando passou a desconfiar das ações ilícitas dos suspeitos, informou que o filho do declarante, de nome ANDRÉ, o qual é Gerente da indústria de produtos termoacústicos, resolveu analisar o pagamento de royalties de uma máquina da empresa, momento em que detectou um grande número de notas fiscais canceladas e de materiais devolvidos; frisou que tal fato ocorreu em dezembro/2016 e destacou que a maioria dessas notas fiscais tinha como destinatários empresas da cidade de Sorriso, razão pela qual foram orientados pelo Jurídico da empresa a registrar um boletim de ocorrência na delegacia de Sorriso; a partir daí, passou a investigar as ações dos responsáveis pelos desvios, sendo que detectou, ao menos, três modus operandi. O primeiro, os suspeitos carregavam a mercadoria, faziam a entrega dela a uma empresa que já estava de comum acordo com os suspeitos, emitiam a respectiva nota fiscal e os boletos de pagamento, para não levantar suspeita nos conferentes e nem no motorista; antes de duas horas da emissão da nota fiscal, os suspeitos cancelavam a respectiva nova; ocorre que essa nota fiscal já estava impressa e após a entrega do material com o recebido na nota impressa pela empresa receptadora, o motorista devolvia a nota fiscal impressa ao chefe da expedição, suspeito MARCOS DA SILVA, o qual posteriormente entregava ao suspeito FERNANDO ou RICARDO, momento em que eles ‘consumiam’ tal nota, que deveria ser entregue na contabilidade, caso a venda fosse de conhecimento da empresa; destacou que os cancelamentos das respectivas notas eram feitos mediante login e senha, as quais os suspeitos possuíam; soube ainda que houve entregas de vários produtos utilizando a mesma nota fiscal e ainda a chamada ‘meia nota’, a título de exemplo, o caminhão era carregado com 100 itens que valiam R$ 100,00 cada, mas a nota fiscal dizia que estava sendo carregado os respectivos 100 itens, mas com valor de R$ 60,00 ou até R$ 50,00 cada; destacou que teve conhecimento dessas informações após a auditoria interna que está sendo realizada para levantar os prejuízos da empresa. Pode citar que os valores dos prejuízos, aproximadamente, vão ultrapassar dez milhões de reais; que com relação a um contrato de compra e venda de uma área rural entre o suspeito FERNANDO e o sócio do declarante, de nome GILMAR, não teve qualquer conhecimento dessa relação contratual, sabia apenas da existência dessas fazenda em nome de seu sócio, GILMAR”
.

Em 07/04/2017, GILMAR LUIZ DAQUETTI relatou:

“Que é um dos proprietários da empresa AÇOMETAL e ajudou a fundar a mesma, com os demais sócios; frisou que são em número de três e acompanhou, desde o início, a chegada dos suspeitos FERNANDO RODRIGUES, RICARDO ALVES e MARCOS DA SILVA; afirmou que todos têm mais de dez anos de empresa, sendo que o suspeito FERNANDO RODRIGUES ocupava o cargo de Diretor Comercial e tinha plena confiança de todos os proprietários da empresa; destacou que a função do suspeito FERNANDO RODRIGUES era de contatar clientes, negociar compra e venda dos produtos da empresa, mas que esse suspeito não tinha qualquer autorização para receber os pagamentos dos produtos vendidos pela empresa, a qual dispõe de todo um sistema financeiro para tais recebimentos de valores; destacou que os clientes da empresa sempre pagam os produtos adquiridos na empresa ou depositando na conta da empresa ou pagando em boletos que também direcionam os pagamentos para a conta da empresa; desconhece que o suspeito FERNANDO RODRIGUES tenha qualquer autorização para receber pagamentos de produtos vendidos pela empresa; com relação ao contrato de compra e venda da Fazenda Colorado, no município de Tabaporã, informou que adquiriu a mesma em 2006, sendo que comprou a fazenda vizinha, denominada Fazenda Tamoio, em 2013; frisou que as áreas são limítrofes e têm apenas um rio como divisa; suscitou que precisava fazer um manejo e um desmate florestal na área da Fazenda Tamoio, mas que a SEMA exigia que as áreas tivessem suas matrículas unificadas para liberar uma licença ambiental; alertou que não queria fazer essa unificação, pois tinha um projeto que estava em andamento há dois anos com relação à Fazenda Tamoio e caso fizesse a unificação das matrículas teria que retroagir todo o processo ambiental de exploração da fazenda, que já estava adiantado; em razão disso, resolveu fazer um contrato temporário de compra e venda da Fazenda Colorado com o suspeito FERNANDO RODRIGUES, o qual era uma pessoa de extrema confiança do declarante; explicou que com esse contrato de compra e venda da Fazenda Colorado, conseguiria a liberação do projeto para exploração da Fazenda Tamoio; ressaltou, entretanto, que continua proprietário das duas fazendas, pois paga os impostos referentes às duas áreas, bem como tem todas as licenças de LAU, CAR e matrículas das duas áreas em nome do declarante; inclusive informou que o suspeito FERNANDO RODRIGUES sequer sabe onde ficam tais áreas; disse ainda que não houve uma simulação de contrato e sim fez um contrato confiando o direito de propriedade da Fazenda Colorado ao FERNANDO, sendo que a cláusula de valor corresponde de fato a um ato de garantia, caso tivesse problemas futuros com o suspeito FERNANDO, como por exemplo, caso ele, FERNANDO, quisesse se apropriar da área; alertou que não houve qualquer pagamento ou recebimento de valores entre as partes com relação a esse contrato; informou ainda que, de forma verbal, informou o suspeito FERNANDO que o citado contrato já estava rescindido, e que ambos concordaram que tal documento não estava mais valendo; destacou ainda que, caso seja necessário, disponibiliza os extratos bancários de suas contas para demonstrar que não houve qualquer transferência de valores entre o declarante e FERNANDO, independentemente de qualquer quebra de sigilo; por fim, alertou que os demais sócios da empresa sabiam das compras dessas fazendas pelo declarante, bem como desse contrato de compra e venda de uma das áreas entre o declarante e o suspeito FERNANDO RODRIGUES”.

Em 07/04/2017 foi acostado no caderno investigativo um
“relatório de notas fiscais canceladas”
em nome das empresas CONTINI E CIA LTDA., no total de R$ 142.394,16 (cento e quarenta e dois mil, trezentos e noventa e quatro reais, dezesseis centavos), AÇOMETAL, no valor de R$ 1.565.964,31 (um milhão, quinhentos e sessenta e cinco mil, novecentos e sessenta e quatro reais, trinta e um centavos) e “CONTINI ROO” (Rondonópolis), de R$ 8.539.781,97 (oito milhões, quinhentos e trinta e nove mil, setecentos e oitenta e um reais, noventa e sete centavos) (ID. 225614329, págs. 17/37).

ANDRÉ GROPP SCHNEIDER CONTINI prestou declarações complementares em 10/04/2017:

“Que após instauração do inquérito policial, continuou fazendo levantamento no setor controle de estoque e produção das empresas CONTINI E CIA LTDA. nas cidades de Sinop e Rondonópolis e AÇOMETAL em Sinop, onde constatou nomes de clientes que realizavam várias compras na empresa, que, por sua vez, apareceram durante as investigações no inquérito policial supracitado; disse ainda que foi possível identificar os seguintes clientes: NEIDE DARIENSO, V. TEIXEIRA DE CARVALHO METALÚRGICA ME, VALDENIR TEIXEIRA DA CARVALHO, da cidade de Alta Floresta, que movimentou aproximadamente R$ 343.065,26 (trezentos e quarenta e três mil sessenta e cinco reais e vinte seis centavos) em notas fiscais emitidas e canceladas para as respectivas empresas CONTINI E CIA LTDA. nas cidades de Sinop e Rondonópolis e AÇOMETAL em Sinop, cuja responsabilidade de recebimento era de NEIDE DARIENSO, pois era responsável pelo financeiro das empresas acima mencionadas; que as empresas JOACIR BERGAMIN, BERGAMIN E STASCZAK LTDA-ME, CLAUDINEI PEDROSO STASCZAK, CLAUDINEI P. STASCZAK E CIA LTDA ME, com sede na cidade de Sorriso, estas empresas são de responsabilidade de JOACIR BERGAMIN e CLAUDINEI PEDROSO e teriam movimentado aproximadamente R$ 376.844,19 (trezentos e setenta e seis mil, oitocentos e quarenta e quatro reais, dezenove centavos), em notas emitidas e canceladas para as empresas CONTINI E CIA LTDA. nas cidades de Sinop e Rondonópolis e AÇOMETAL em Sinop; que as empresas MAX WILIAN LIMA e ISOAÇO EIRELI – ME, com sede na cidade de Sorriso, de propriedade e responsabilidade de MAX WILIAN LIMA, também movimentou altos valores em notas emitidas pela empresa CONTINI E CIA LTDA. nas cidades de Sinop e Rondonópolis e AÇOMETAL em Sinop, que por sua vez chegou a aproximadamente R$ 1.157.792,73 (um milhão, cento e cinquenta e sete mil, setecentos e noventa e dois reais, setenta e três centavos) em notas emitidas e canceladas; que o cliente ROBISON ODAIR PELEGRINI, com sede em Tangará da Serra, movimentou aproximadamente R$ 226.414,10 (duzentos e vinte seis mil, quatrocentos e quatorze reais, dez centavos) também em notas emitidas e canceladas das empresas CONTINI E CIA LTDA. nas cidades de Sinop e Rondonópolis e AÇOMETAL em Sinop; disse ainda que a empresa METAL. GONÇ. LTDA ME, com sede em Sorriso, movimentou a quantia aproximada de R$ 70.225,74 (setenta mil, duzentos e vinte cinco reais, setenta e quatro centavos) em notas emitidas e canceladas pelas empresas CONTINI E CIA LTDA. nas cidades de Sinop e Rondonópolis e AÇOMETAL em Sinop; que esclarece que juntas, as empresas acima mencionadas movimentaram cerca de R$ 2.174.342,20 (dois milhões, cento e setenta e quatro mil, trezentos e quarenta e dois reais, vinte centavos) em notas emitidas e canceladas pelas empresas CONTINI E CIA LTDA. nas cidades de Sinop e Rondonópolis e AÇOMETAL em Sinop; que neste ato faz a entrega dos numerários, em formato Excel, à autoridade policial presente”.

O Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão confeccionado pela Delegacia de Tangará da Serra registra que foram localizadas 30 (trinta) bobinas, de 30m (trinta metros) cada, na residência de FÁBIO ALEXANDRE DOS SANTOS, quando do cumprimento do mandado de prisão preventiva dele.

O relatório policial elaborado a partir dos documentos apreendidos na residência de FERNANDO registra o seguinte:

“Inicialmente, analisando os documentos apreendidos, foi possível localizar um volume considerável de orçamentos, pedidos e notas fiscais de vendas de produtos igual aos objetos da investigação. Em análise, constatamos a existência das notas fiscais (vide anexo I), cujas notas possuem assinatura de recebimento dos produtos, ademais, esta equipe, ao realizar checagem das respectivas notas se utilizando de meio eletrônico DANFE-ON LINE, Repositório de NF-2, validador de NF-e/CT-e, gerador de DANFE/DACTE e visualizador de CC-E gratuito pela web, e se utilizando da chave de acesso existente em cada nota fiscal emitida e com assinatura de recebimento do suposto recebedor, foi CONSTATADO que as respectivas notas estão com status de CANCELADO. Diante disso, segue as respectivas notas fiscais apreendidas na residência de FERNANDO RODRIGUES DA SILVA, assim como as mesmas notas fiscais impressas, porém canceladas:

ANEXO 01

[...] (Id. 225614329, págs. 62/66).

Foi apurado, ainda, que entre os anos de 2013 e 2015, FERNANDO transferiu para duas contas bancárias em nome de sua sogra, ELZA TEREZA RANGEL ANTÔNIO, residente em Itumbiara/GO, mais de R$ 2.250.000,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta mil reais).

Extratos bancários apreendidos na posse de FERNANDO indicam que ele possuía, em uma conta poupança, R$ 820.904,74 (oitocentos e vinte mil, novecentos e quatro reais, setenta e quatro centavos) no Banco Itaú, agência 1364, na data de 17/12/2013, enquanto sua sogra, ELZA, possuía, em 26/12/2014, R$ 3.321.801,90 (três milhões, trezentos e vinte um mil, oitocentos e um reais, noventa centavos) na Caixa Econômica Federal, ag. 0015.

E ainda:

“Foi constatado que MARCOS, RICARDO, SILVIO, MAX, ZÉ VARGAS, JEAN aparecem em várias anotações de canhotos de cheques de propriedade de FERNANDO RODRIGUES DA SILVA, notadamente, consta nas investigações os referidos nomes que compreende entre funcionários da empresa e terceiros que foram investigados, de modo que, muito provavelmente, os nomes de MARCOS, RICARDO, SÍLVIO são os funcionários da empresa envolvidos nos esquemas que originou o IP 77/2017/DERF/SINOP.

Nota-se que há uma regularidade na emissão de cheques para as pessoas acima descritas, que foge da normalidade financeira daquele que é funcionário de uma determinada empresa que, por ora, realiza várias transações que claramente fogem ao poder financeiro que possui. Foi encontrado anotações com nomes e valores conforme tabela abaixo, demonstrando os altos custos das compras realizadas por FERNANDO. Os gastos compreendiam compras de bens de uso pessoal (joias) e de móveis para melhorias de sua residência, ao final, conforme documentos acostados ao presente relatório, ficou evidente quanto ao alto padrão de vida que FERNANDO levava, tanto nas aquisições de imóveis, objetos de uso pessoal de altos valores e investimentos em bancos, conforme anexo 01 e 02.

A denúncia foi recebida em 03/05/2017 e, no dia 04/05/2017, a empresa CONTINI & CIA LTDA solicitou sua admissão como assistente de acusação.

GILMAR LUÍS DAGHETTI pleiteou o desmembramento da ação penal em relação a ele, uma vez que o crime a ele imputado (fato 85) não tem ligação com os demais em apuração na ação penal.

Em 16/05/2017, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao ingresso da assistente de acusação e propôs a suspensão condicional do processo em relação a GILMAR, mediante o cumprimento das condições estabelecidas.

O juízo acolheu, em 11/07/2017, o pedido de desmembramento em relação a GILMAR.

Na instrução processual, em 07/11/2018, foi ouvido o representante legal das empresas apontadas como vítimas, ANDRÉ GROPP SCHNEIDER CONTINI, e as testemunhas UGO ÂNGELO RECK DE MENDONÇA, JONAS DA CRUZ EVANGELISTA, CLAUDINEI FINGER, GUSTAVO GALVAN, JULIANO SARTORI EKO e ELIO CUNHA.

A testemunha MARCELO CARVALHO foi ouvida em 11/12/2018 e RINALDO CARDOSO MEIRA em 14/12/2018, ambos por cartas precatórias.

Em 14.12.2018, foi auscultada a testemunha por carta precatória.

Do mesmo modo, foram inquiridas as testemunhas MARIA EUNICE FRANCELMO FERREIRA, EMERSON SILVA FERREIRA e ZILDA DA SILVA, em 11.2.2019.

Em 12.3.2019, foi inquirida a vítima ANTÔNIO CONTINI.

No dia 20.2.2019, as testemunhas DIEGO PEREIRA LAROCA, SCHEILA MATIAZZI BARBOSA e ROBSON DOS SANTOS foram inquiridas, bem como houve interrogatórios dos denunciados JOSÉ ANTONIO VARGAS e REGIS DOS SANTOS DA MOTA, todos por carta precatória.

MÁRCIO BORBA DA SILVA também foi interrogado via carta precatória, em 18.2.2019.

Em 27.3.2019, o denunciado SONI ROBERTO KOVALSKI DA CRUZ foi interrogado e as testemunhas ANÉSIO DE OLIVEIRA, ERASMO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, ADRIANO MUNIZ DA COSTA e IRINEU TEIXEIRA DE OLIVEIRA foram ouvidas, todos por carta precatória.

O acusado FÁBIO ALEXANDRE DOS SANTOS foi interrogado em 28.3.2019, por carta precatória.

Realizou-se a oitiva das testemunhas de defesa CAROLINE LEAL SILVA, ADILSON CEZAR RONCONI, MARCOS ROGÉRIO PERIN, RONALDO BORGES HUBNER, VINICIUS BECK SITKO, GEDRIANO ZANROSSO DE OLIVEIRA, EDEMILSON BORGES REIS, LUCIANA DE SOUZA MARIA, ELISANGELA VARGAS BOSCHETTO e MARCIA REGINA RODRIGUES SILVA em 10.4.2019.

Em 24.4.2019, foi realizado o interrogatório dos denunciados VALDENIR TEIXEIRA DE CARVALHO e NEIDE DARIENSO, oportunidade em que foi realizada a oitiva das testemunhas JOSÉ GILBERTO DA SILVA, MARAGIL PEREIRA PINTO, VALDECI CASARIN e OBEDES MOISÉS FIDELIS.

Em 18/6/2019, foi realizada a oitiva das testemunhas RITA DE KÁSSIA FRANÇA TAVARES, LEDIANI ALVES FERRAZ e GENERVAL DOS SANTOS.

Em 5.12.2019, realizou-se a oitiva da testemunha JOÃO PAULO MENDES BERNARDES e, em 9.12.2019, da testemunha WILTON DO PRADO JUNQUEIRA.

Já em 17/2/2020, foram ouvidas as testemunhas da acusação, ALAN PRESTE DE MELLO e SALETE SANTOS DE ALENCAR MELLO, bem as testemunhas de defesa MAICON ZANELLA, KATIA MARLI DE ALMEIDA GONÇALVES, DAVI LOPES DE MEDEIROS e KENNEDY PEREIRA ALVES, além de realizado o interrogatório dos denunciados ANDREIA CRISTINA PARLOW WOICIECHOSKI, JOACIR BERGAMIN, CLEU CALZA, CARLOS VALERIO WOICIECHOSKI, MAX WILLIAN DE LIMA, EDENIR GONÇALVES, CLAUDINEI PEDRO STASCZAK e CLAUDIOMIR TREM.

Foi realizada a oitiva da testemunha HEDIRRON HERMINIO, no dia 18.12.2018, por carta precatória.

Nova audiência realizada em 28.9.2022, onde procedeu-se a oitiva da testemunha LUIZ HENRIQUE HARRES DEITOS.

Interrogatórios dos denunciados ROBISON ODAIR PELEGRINI, SILVIO CESAR BORGES MODESTO, RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA e FERNANDO RODRIGUES DA SILVA e homologada a dispensa do interrogatório dos acusados MARCIO DA SILVA e ELZA TEREZA RANGEL ANTÔNIO, em 17.2.2023.

As demais testemunhas arroladas e não inquiridas tiveram seus respectivos pedidos de desistência homologados pelo juízo.

No tocante à extensa prova oral, depois de assistir as gravações audiovisuais delas,
valho-me da sentença
, cujo trecho transcrevo a seguir, para
destacar os pontos relevantes
dos depoimentos colhidos:

“Correndo os olhos no conjunto probatório, mormente o produzido em juízo, vislumbro que a testemunha Alan Preste de Mello (Investigador de Polícia Civil), em Juízo, ao ser questionado disse que a função do Denunciado MARCOS era fundamental para realizar o cancelamento de notas, inclusive, conforme a interceptação, em um determinado momento o Denunciado FERNANDO deslocou-se até Sorriso/MT para receber o dinheiro de um cheque (que havia voltado) de MAX e, quando retorna para Sinop/MT, FERNANDO liga para RICARDO e diz que MARCOS está muito estranho, bem como temia que MARCOS os “entregassem” para o Sr. Contini (ANTÔNIO), ocasião em que RICARDO diz para não se preocupar, pois na semana seguinte vem “aquele” caminhão estará em Lucas do Rio Verde/MT e dará para fazer o esquema, sendo que FERNANDO dá uma “bronca” em RICARDO, dizendo que teme que MARCOS estivesse falando para o Sr. Contini que “eles estavam roubando a empresa”, de modo que teriam apenas que receber o que tinha pendente, ficaram quietos e vazarem fora – o que deixa bem claro que eles sabiam que eles estavam realmente fraudando a empresa, sendo que a maioria dos empresários (que recebiam os produtos diretamente de FERNANDO) sabiam que se tratava de produtos ilícitos. A referida testemunha acrescentou que o Denunciado FERNANDO tinha um patrimônio incompatível com o salário que recebia, tanto que comprou uma casa no valor de R$ 1.270.000,00 à vista, onde fazia questão de decorar a casa com veículos e automóveis de alto padrão. Disse, ainda, que cerca de 01 (um) ano antes da investigação, o Denunciado FERNANDO havia comprado uma fazendo e pago cerca de R$ 1.000.000,00, em apenas 2 (duas) parcelas, em 60 (sessenta) dias. Acrescentou, ainda, que enquanto o esquema vigorou, foram desviados cerca de R$ 150.000,00 por dia da empresa, inclusive, no primeiro dia da escuta telefônica, FERNANDO disse que compraria uma caminhonete Hilux à vista, na cidade de Cuiabá/MT, no valor de R$ 160.000,00, mas faria o pagamento pela conta de sua sogra, de modo a não levantar suspeitas.

Em seu depoimento, em juízo, a testemunha Jonas da Cruz Evangelista (Investigador de Polícia Civil), aduziu, em linhas gerais, que a investigação do caso em questão iniciou em Sorriso/MT. Relatou que a sua participação ocorreu no desenrolar da operação, já em Sinop/MT, quando, por determinação da Autoridade Policial, passou a acompanhar o levantamento de notas fiscais apreendidas na residência do denunciado FERNANDO, comparando com as notas que constavam no sistema da empresa, sendo que foi constatada a seguinte situação: a existência de nota fiscal com a assinatura da pessoa que recebeu o produto e, ao checar o número da nota no sistema, constava que a referida nota havia sido cancelada.

A testemunha Ugo Ângelo Reck de Mendonça (Delegado de Polícia Civil), relatou, em resumo, que FERNANDO, (Gerente Geral) negociava a venda dos produtos da “Açometal” com as empresas clientes. Destacou que era emitida uma nota fiscal, posteriormente encaminhada para o despacho dos produtos, sendo que MARCOS era o chefe do setor de despacho, após, a mercadoria era transportada até as empresa de Sorriso/MT, local em que ficava grande parte dessas empresas; o recebedor assinava a nota fiscal; a hierarquia do grupo tinha FERNANDO como chefe, sendo que RICARDO estava abaixo, e MARCOS ficava no setor de expedição de mercadorias. Disse, ainda, que FERNANDO, na condição de chefe, recebia dos motoristas as notas fiscais assinadas pelos recebedores, para ele ter um controle de quem poderia cobrar ou não. Relatou também que o patrimônio de FERNANDO não era compatível com a renda, haja vista que na declaração foi informado que seus vencimentos se aproximavam de R$ 4.000,00 e, ao ser interrogado, disse que chegava a R$ 15.000,00, mas só em veículos, FERNANDO tinha um patrimônio que ultrapassava R$ 1.000.00,00, fora os 5 imóveis no CPF dele.

Leidiane Alvez Ferraz, testemunha, também ouvida em juízo, colaboradora da “Açometal”, Unidade de Rondonópolis/MT, narrou que o sistema de gestão da empresa (“Protheus”) era controlado pelo Denunciado FERNANDO, diretor da Unidade de Sinop/MT, sendo que, durante a auditoria, começou a fazer os lançamentos (de entrada de material, venda e notas fiscais) em uma planilha do Excel e, no dia 15/03/2017, o Denunciado RICARDO (subordinado a FERNANDO), emitiu uma nota totalizando R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais). Anotou que realizou todo o procedimento da empresa (emissão, pesagem e conferência) e o caminhão saiu para entrega, no entanto, no dia seguinte, a referida nota constava no sistema como cancelada e, ao questionar o Denunciado RICARDO a respeito foi informada que havia ocorrido apenas um equívoco. Ainda, disse que RICARDO insistiu, por diversas vezes, para que ela não comentasse nada com ninguém, fato este que lhe chamou atenção, razão pela qual salvou a conversa (do Skype) que teve com RICARDO e encaminhou para André (proprietário da empresa), ocasião em que André lhe disse que RICARDO em momento algum conversou com ele (conforme constava na conversa).

Generval dos Santos, testemunha, gerente comercial da Açometal, Unidade Rondonópolis/MT, ouvido em Juízo, disse que o Denunciado FERNANDO era o seu diretor e lhe determinou que acompanhasse a parte comercial da Unidade de Rondonópolis/MT, e o Denunciado MÁRCIO cuidava da parte de logística e estoque da mesma unidade. Relatou, ainda, que na sua unidade, o Denunciado MÁRCIO era o colaborador responsável pelo embarque e desembarque de produtos, sob o comando dos Denunciado RICARDO e FERNANDO. Questionado se tinha como saber em que momento os materiais eram desviados, a referida testemunha disse que era difícil identificar o momento, haja vista que eram feitos diversos desembarques de material desde a chegada do navio até a entrega do produto nas unidades.

A testemunha Elisângela Boscheto (Testemunha arrolada pela defesa de RICARDO), relatou, em síntese, que trabalha no setor financeiro da empresa “Açometal” desde 2004 e, questionada acerca de como funciona o cancelamento de notas fiscais, disse que é feito pelo setor de contabilidade, mas que antes é preciso passar pelo estoque e pelo financeiro. Questionada, disse que outras pessoas “não é para ter” o poder de cancelar notas fiscais. Relatou, ainda, que conhece MARCOS, mas desconhece se ele fazia o cancelamento de notas antes da operação, bem como conhece Nildo, o qual, até a operação atuava no estoque da empresa. Narrou que era responsável pela elaboração de relatórios financeiros da empresa, os quais eram realizados com base nos números do sistema, bem como disse que não havia “controle paralelos via planilha”, e que nenhum diretor lhe questionou acerca do número elevado de cancelamento de notas, fato que tomou conhecimento somente após a operação. Questionada acerca dos lucros da empresa, disse que não sabia o que era feito e que a decisão sobre os lucros era tomada pela diretoria da empresa. Disse que foi realizada uma “consultoria” na empresa entre 2014 e 2015, mas não soube de nenhuma desconformidade apontada na empresa. Em relação aos pagamentos feitos direto na conta do Denunciado FERNANDO, do qual respondeu que ele (FERNANDO) não tinha autorização e autonomia, disse que não soube se ele recebeu pagamentos em sua conta em desconformidade com os parâmetros legais da empresa. Acerca dos balanços financeiros que eram apresentados mensalmente, disse que cada setor “tinha que fazer o seu balanço”, sendo que, do setor financeiro, apenas ela fazia esse balanço, que era apresentado mensalmente ao Sr. Contini e a GILMAR, os quais coletavam as informações, mas não tinha uma contrapartida. Acrescentou que fazia os balanços com as informações fornecidas pelo sistema, sendo que, se as informações fossem burladas ou maquiadas, os resultados seriam diferentes. Asseverou que em seu relatório constavam apenas as informações referentes às contas a pagar, as contas a receber e o valor que havia em caixa, empréstimos adquiridos, importações a chegar e taxas, sendo que, isoladamente, seu relatório não era capaz de indicar se a empresa estava apresentando lucro ou prejuízo. Relatou que apresentava seus relatórios apenas aos proprietários (GILMAR e Sr. Contini), sendo que os Denunciados FERNANDO, RICARDO e MARCOS não participavam. Acrescentou que o Denunciado FERNANDO só participava de reuniões quando envolvia assuntos de interesse do cargo dele. Afirmou que FERNANDO não lhe repassava informações para serem incluídas em seu relatório financeiro mensal. Arguida, disse que o Denunciado FERNANDO apresentava um relatório aos proprietários da empresa, relacionado a vendas, prospecção de clientes e regiões que tinha que atender.

Já a testemunha João Paulo Mendes Bernardes (arrolado pela defesa do denunciado Ricardo), em juízo, declarou em resumo que trabalhou na empresa “Açometal”, de fevereiro de 2013 a janeiro de 2016, na função de contador. Indagado acerca do elevado número de notas fiscais canceladas, disse que um dos motivos para o cancelamento de notas era por erros na emissão ou de pedidos, o que gerava uma série de pedidos de cancelamentos, sendo que, para tanto, era necessário ter acesso ao sistema (usuário autorizado para tal finalidade). Afirmou que os gerentes tinham acesso ao cancelamento de notas fiscais, sendo que, os principais gerentes quase não faziam tal serviço e normalmente delegavam tal função aos funcionários que tinham esse acesso, dentre eles o Denunciado RICARDO, sendo que, inicialmente, essa rotina era informal, mas como havia diversos cancelamentos, foi formulado um protocolo de solicitação de cancelamento via e-mail. Esclarecendo as operações que ocorriam na empresa, disse que havia venda triangulares, remessa para industrialização e transferência entre filiais. Disse, ainda, que esses pedidos de cancelamentos eram públicos entre os funcionários. Questionado, disse que o Sr. Contini e GILMAR não faziam cancelamentos e que André tinha acesso a fazer tal serviço, mas não o fazia por ausência de conhecimento no sistema, mas esclareceu que já houve cancelamentos de notas fiscais determinados por André. Disse que o pessoal que mais cancelava notas (devido à movimentação) era o do faturamento e do estoque. Questionado, disse que já chegou a alertar a diretoria acerca do elevado número de cancelamento de notas fiscais, sendo que, ocasião em que passaram a adotar a comunicação de cancelamento via e-mail. Acrescentou, ainda, que chegou a alertar sua superiora (Elizângela) acerca do excesso de cancelamento de notas. Esclareceu que no e-mail não havia o motivo dos cancelamentos, bem como que havia um grande número de notas fiscais canceladas da Unidade de Rondonópolis/MT, haja vista que a referida unidade tinha o benefício fiscal do PRODEIC, de modo que quase todos os produtos fabricados e vendidos pela “Açometal” eram faturados em Rondonópolis/MT, visando aproveitar o benefício fiscal. Acrescentou que a dinâmica funcionava da seguinte maneira: os materiais saiam de Rondonópolis/MT para serem industrializados em Sinop/MT (com a emissão de nota de remessa de industrialização), mas não retornavam para Rondonópolis/MT, quando, na verdade, eram comercializados em Sinop/MT, com o posterior cancelamento das notas, ou seja, a venda era faturada em Rondonópolis/MT e o material saia de Sinop/MT. Questionado se havia como identificar se as notas fiscais constantes nos autos poderiam ter sido objeto de fraude e quais eram da “rotina” de cancelamentos da empresa, disse que particularmente não teria como identificar. Acerca do controle de estoque, disse que era uma situação complicada, pois havia um estoque no sistema, mas era inconsistente, bem como havia um controle de estoque realizado pelo Denunciado RICARDO no sistema excel, mas também era inconsistente, tanto que, quando era realizada uma venda, o vendedor ia até o estoque físico verificar se realmente havia o produto. Esclareceu que as inconsistências no sistema se davam devido ao cancelamento de notas. Disse, ainda, que já houve fiscalização na empresa, mas notadamente com relação ao estoque, sendo que quanto às notas fiscais canceladas não houve fiscalização. Relatou, ainda, que um dos motivos de sua saída da empresa foi o excesso de cancelamento de notas e as inconsistências nos documentos contábeis que tinham sua assinatura. Indagado acerca da remuneração do Denunciado RICARDO, respondeu que variava entre 6 e 7 mil reais. Questionado, confirmou que eram emitidas notas fiscais na filial de Rondonópolis/MT e a mercadoria era carregada em Sinop/MT (fato que se mostra ilegal perante a contabilidade). Aos questionamentos da Defesa do Denunciado FERNANDO, disse que ele (FERNANDO) tinha uma relação próxima com os proprietários. Arguido, disse que o Denunciado FERNANDO tinha bastante autonomia na empresa, inclusive para receber valores e cheques. Aos questionamentos do Ministério Público, disse que no período em que trabalhou na empresa “Açometal”, o Denunciado FERNANDO era o gerente geral, o Denunciado RICARDO era o encarregado de estoque, o Denunciado MARCOS era encarregado de expedição e faturamento da unidade de Sinop e o Denunciado SILVIO era o gerente comercial da Unidade de Sinop/MT.

Explicou que, antes de 2015, a justificativa para os cancelamentos era verbal. Afirmou, ainda, que os maiores cancelamentos de notas fiscais eram do estoque e do faturamento, devido ao fluxo que havia nesses setores. Aclarou, ainda, que o setor de estoque era subsequente ao setor de faturamento, ou seja, o estoque autorizava a expedição de nota fiscal pelo faturamento. Disse que o Denunciado RICARDO era auxiliado por Nildo, sendo que o login de quem havia cancelado as notas fiscais ficavam registrados nos logs do sistema (de quem efetivamente fazia o cancelamento). Afirmou que o Denunciado FERNANDO fazia pedidos de cancelamentos, mas não soube dizer o motivo. Quanto ao PRODEIC, esclareceu que é um benefício Estadual para indústrias e a “Contini”, da Unidade de Rondonópolis/MT, tinha tal benesse, que possibilitava que a empresa comercializasse dentro e fora do Estado de Mato Grosso, com deduções no ICMS de 17% para 1,25%, sendo que a empresa deveria comprar a mercadoria, industrializar e comercializar. Indagado, disse que a maior parte das notas fiscais que constam no processo foram canceladas para obter o benefício do PRODEIC. Disse, ainda, que os Denunciados FERNANDO, RICARDO e MARCOS sabiam dessa manobra do PRODEIC e faziam os cancelamentos sabendo do que estavam fazendo. Por fim, acrescentou que a ausência de controle de estoque era de ciência dos gerentes e dos proprietários, o que possibilitava não só a manobra de produtos do PRODEIC, mas também para desviar materiais, conforme descrito na denúncia.

Neste ponto, vale destacar que este depoimento elucida fato importante, que as notas fiscais eram rotineiramente canceladas na empresa, inclusive, com ciência dos gerentes e proprietários, aduzindo que grande parte das notas canceladas da unidade de Rondonópolis-MT se dava em razão da referida unidade possuir o benefício fiscal do PRODEIC, de modo que boa parte dos produtos fabricados e vendidos pela “Açometal” eram faturados pela unidade de Rondonópolis-MT.

O benefício fiscal PRODEIC, conforme elucidou a testemunha, se trata de benefício estatual para indústrias e a Unidade de Rondonópolis-MT tinha tal benesse, possibilitando que a empresa comercializasse dentro e fora do Estado, com deduções no ICMS de 17% para 1,25%, sendo que a empresa deveria comprar mercadoria, industrializar e comercializar.

Ainda, a testemunha Poliana Lima do Nascimento (arrolada pelo denunciado Ricardo), que trabalhava no setor financeiro da “Açometal”, em Juízo, disse que a central financeira da empresa (de todas as unidades) era em Sinop/MT. Aos questionamentos que soube responder, explicou como funcionava o processo padrão de cancelamento de notas fiscais; confirmou que alguns “gerentes” recebiam remuneração “por fora” da carteira, dentre eles RICARDO e FERNANDO; que antes da recuperação judicial a empresa houve um aumento de negociações; que alguns funcionários utilizavam o mesmo contador da empresa para fazer suas declarações de imposto de renda; que havia o comentário que FERNANDO emprestava dinheiro a alguns funcionários. Aos questionamentos da defesa de FERNANDO, notadamente quanto a uma tabela (juntada pela Defesa no ato solene), a referida testemunha confirmou que FERNANDO emprestava dinheiro a juros para a empresa Açometal. De igual modo, confirmou que FERNANDO pagava comissões a funcionários e motoristas da empresa em espécie, sendo que o controle de tais comissões era feito pelo setor de Recursos Humanos, devidamente autorizado pelos sócios proprietários.

Indagada, confirmou que FERNANDO era o “líder em vendas” na empresa, razão pela qual sempre teve o maior salário do Grupo Açometal. Disse, ainda, que tinha conhecimento que FERNANDO tinha veículos de luxo (Hilux, BMW, motos esportivas), tanto que ele ia trabalhar com tais veículos, fato de conhecimento de todos na empresa. Aos questionamentos da Defesa de SONI, confirmou que FERNANDO recebia dinheiro dos clientes de sua carteira e repassava à empresa, haja vista que FERNANDO tinha a confiança dos proprietários. Ainda, disse que FERNANDO repassava cheques e dinheiro ao departamento de cobranças da empresa.

O depoimento da testemunha ganha contornos de credibilidade, ao passo que demonstra o grau de responsabilidade e confiança que o denunciado FERNANDO tinha com os proprietários e a empresa, além de elucidar acerca do fato de que os funcionários recebiam valores “por fora”, comissões em espécie, valores que possivelmente não constavam em seus holerites.

A testemunha Luiz Henrique Harres Deitos (arrolado pela defesa de Ricardo), em Juízo, disse que trabalhou na “Açometal” por cerca de 1 (um) ano na função de vendedor e ganhava em torno de 5 a 6 mil reais; era subordinado ao SILVIO e ambos se reportavam a FERNANDO.

Questionado, disse que havia “muitos” cancelamentos de notas fiscais, inclusive já cancelou notas com seu usuário (login). Acrescentou que havia alguns produtos que eram vendidos pela unidade de Sinop/MT e o faturamento era feito por Rondonópolis/MT, seguindo ordens da empresa, tanto que foi demitido por ter faturado uma nota (com valor alto) pela Unidade de Sinop/MT, quando era para ter sido feita por Rondonópolis/MT. Quanto às notas canceladas, disse que entregava ao setor financeiro e as vezes deixava na mesa de FERNANDO. Questionado acerca da vida financeira de FERNANDO, disse que havia boatos de que ele (FERNANDO) emprestava dinheiro para a empresa. Aos questionamentos da Defesa de FERNANDO, disse que ele (FERNANDO) era gerente de vendas, enquanto André ficava mais na parte da termoacústica. Quanto ao salário, disse que vendia cerca de 500 mil reais e seu salário não abaixava de 5 mil reais, sendo que, FERNADO vendia cerca de 3 a 4 milhões. Quanto ao padrão de vida de FERNANDO (veículos que ele ia trabalhar), disse que ele tinha uma SW4, BMW e aos finais de semana ele ia para a empresa com uma moto esportiva, bem como demonstrava um padrão de vida elevado (roupas de marca, joias e relógios). Acrescentou que FERNANDO era o vendedor que mais vendia, confirmando que ele podia realizar vendas, tanto que tinha clientes específicos que ligavam diretamente para FERNANDO. A referida testemunha disse, ainda, que já presenciou a empresa vender produtos com “meia nota” e até mesmo sem a emissão de nota fiscal (dentro do processo normal de vendas). Quanto à forma que a empresa realizava o pagamento de seu salário, a referida testemunha disse que uma parte era depositada em uma conta salário e uma parte era paga em dinheiro (comissões “por fora”).

Ao ser interrogado em Juízo, o acusado FERNANDO RODRIGUES DA SILVA declarou que jamais se associou com os demais acusados para cometer crimes. Relatou que trabalhou na empresa “Açometal” desde 2003 até 2017, mais de 15 (quinze) anos e, nos últimos 5 (cinco) anos, atuava como diretor comercial do Grupo, responsável pelo faturamento, compras, importação, logística de compras entre as unidades, subordinado ao senhor Antônio Contini e ao senhor Gilmar, e que o denunciado RICARDO era seu subordinado direto e os demais acusados não tinham ligação direta ao seu cargo. Afirmou que, com relação aos crimes de furto, jamais subtraiu materiais na empresa vítima (Açometal). Indagado acerca de sua remuneração, disse que, entre os anos de 2011 e 2017, recebia em torno de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) entre salário, comissão, premiação e metas, que referidos valores não constavam integralmente em seu holerite, pois era de praxe da empresa realizar pagamentos “por fora”, que não eram contabilizados na “Açometal”. Asseverou, ainda, que a empresa “sempre teve uma contabilidade paralela”, a qual era exercida pela Elisângela e os contadores não tinham conhecimento, mas que ele e a chefia (Gilmar, Antônio e André) tinham conhecimento dessa contabilidade paralela e, posteriormente, Elisângela também soube. Em relação ao delito de ocultação de patrimônio respondeu que tem como detalhar cada patrimônio adquirido. Quanto ao salário, relatou que não era pago de maneira devida, que possibilitasse realizar movimentações bancárias de maneira normal e que tinha outras fontes de renda, pois trocava dinheiro a juros e a sua contabilidade era realizada por Angélica, contadora do Grupo Açometal. Afirmou que estava com dificuldade para declarar seus bens, tanto que algumas de suas casas não estão registradas em cartório, mas o IPTU está em seu nome. Relatou, ainda, que a partir de 2011, os contadores passaram a alertá-lo que não estavam conseguindo fazer as declarações do imposto de renda, situação idêntica à do senhor Contini e do Gilmar, de modo pediram para organizarem “contas auxiliares” para fazer a movimentação financeira, sendo que, inicialmente, não gostou da ideia, mas, posteriormente, o contador lhe explicou os problemas que a movimentação excessiva em sua conta poderia trazer. Assim, após uma reunião, sugeriu deixar o dinheiro na conta de sua esposa, o que não foi aconselhado pelos contadores, pois ela era sua dependente, motivo pelo qual passou a utilizar uma conta poupança de sua sogra (denunciada ELZA), sendo que realizava anualmente o depósito do dinheiro oriundo de seu trabalho, de modo que ELZA não movimentava a conta e não sabia o montante do valor. Já em relação a compra da casa, declarou que todos na empresa sabiam dessa casa, que foi adquirida de Claudinei, amigo do senhor Antônio Contini, sendo orientado pela contadora que não poderia deixar a casa em seu nome, motivo pelo qual disse a Claudinei que passaria a casa para sua sogra. Quanto a compra da camionete, ao contrário do que André disse, afirmou que avisou os donos da empresa que havia ido buscar o veículo, sendo que nada era escondido. Em relação ao crime de falsidade ideológica – contrato de compra e venda da Fazenda Colorado – ao ser indagado, respondeu que Gilmar adquiriu a referida propriedade pouco antes da operação e por questão de manejo, colocou a fazenda em seu nome, mediante a elaboração de um contrato de compra e venda, que ficou guardado em sua gaveta. Narrou que, quando da operação, lhe sugeriram “confessar” que Gilmar havia adquirido a propriedade utilizando dinheiro desviado da empresa, mas sabia que Gilmar havia comprado a fazenda com dinheiro lícito.

Em continuidade, ao ser indagado pela Defesa, afirmou que emprestava dinheiro a algumas pessoas (inclusive a Açometal), recebia dinheiro de uma empresa de logística que prestava serviços a “Açometal” e que o senhor Antônio Contini tinha conhecimento, e que girava em torno de 10 a 15 mil reais. Que trabalhou no “Projeto Lucas”, o qual atendia as empresas que estavam se instalando em Lucas do Rio Verde-MT, fornecendo materiais, que rendeu para empresa “Açometal” cerca de 160 milhões de reais, ocasião em que recebeu uma comissão dos lucros, fazendo com que seu patrimônio aumentasse consideravelmente. Ainda, disse que teve uma entrada de dinheiro em seu patrimônio envolvendo o processo de Recuperação Judicial da empresa vítima, sendo que após o senhor Antônio Contini contratar a empresa que atuou na recuperação judicial do Grupo Volkswagen, foram adotadas algumas medidas na empresa “Açometal” para que a recuperação judicial fosse aceita, ou seja, um endividamento da empresa acima da capacidade da empresa realizar pagamento. Que até julho de 2015 a empresa tinha um endividamento normal, que era capaz de ser liquidado, porém, após determinação do senhor Contini, o qual explicou os motivos pelos quais a empresa entraria com processo de recuperação judicial, ficou acertado que André e RICARDO fariam compras em excesso para conseguir um superendividamento da empresa, ajustando que Elizângela (do departamento financeiro), deixaria de pagar as duplicatas para concretizar o endividamento. Relatou que o senhor Antônio Contini, na presença de Gilmar, recomendou que deveria focar em realizar o máximo de compras que pudesse, pois teriam até o mês de setembro de 2015 para entrar com o pedido de recuperação judicial. Assim, narra que, começou a realizar as compras e que André levantava a quantidade de materiais e, novamente o senhor Antônio o chamou para conversar e disse que o material deveria estar na empresa “Açometal” e, caso conseguisse atingir a “meta”, receberia 0,75% em cima do que conseguisse comprar. Explicou que a compra era altamente lucrativa para a empresa que, a título de exemplo, compraria aproximadamente 20 milhões em materiais e, após a recuperação judicial, pagaria mediante acordos da recuperação judicial, cerca de 5 cinco milhões de reais.

Que após atingir a “meta” de compras, recebeu cerca de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Indagado pela Defesa, narrou que trabalhava na “Açofer” em 1999 e fornecia materiais para a empresa do senhor Antônio Contini, sendo que em 2003 passou a trabalhar na “Açometal”, de modo que, inicialmente, foi contratado por Gilmar em Lucas do Rio Verde-MT, com uma proposta em torno de duas vezes e meia o salário que ganhava à época, cerca de 17 salários-mínimos. Que quanto ao salário que André disse que pagava ao acusado (FERNANDO), aproximadamente R$3.000,00 (três mil reais) fixos, de modo que era impossível receber tal salário que inclusive era mais baixo do que recebia na “Açofer”. Asseverou, quanto a disparidade de patrimônio, que a primeira BMW que adquiriu foi por meio de Gilmar, que apresentou a vendedora da concessionária em Cuiabá e mediou a compra, fato de conhecimento do senhor Antônio. Acrescentou que a SW4 preta foi adquirida em Sinop-MT, cuja compra foi intermediada pelo senhor Antônio Contini, que obteve um bom desconto por ser produtor rural e possui CNPJ. Quanto ao veículo RAV 4, declarou que foi proveniente de um consórcio de um caminhão e, após ser sorteado, comprou o referido veículo. Com relação a casa com restrição judicial, situada no bairro Nossa Senhora Aparecida, disse que adquiriu de maneira parcelada, quando trabalhava na “Açofer”, entre 2001 e 2002. Explicou, ainda, como se deu a compra da residência da Rua dos Buritis, que entrou na empresa “Açometal” em 2003, sendo que realizou diversos “acertos” com a empresa, que lhe “demitia” e “recontratava”, para receber os direitos trabalhistas, cujo primeiro acerto se deu no ano de 2009, ocasião que “entrou” um valor considerável em sua conta. Declarou que a BMW X4 foi adquirida em troca de sua camionete SUV, de modo que a compra foi realizada em Cuiabá na mesma concessionária. Ressaltou que os veículos e imóveis eram de conhecimentos de todos os proprietários da empresa. Que após André ingressar na empresa, realizou diversas viagens com ele, e André lhe buscava em sua residência, inclusive morava cerca de 600 metros de sua residência, tendo pleno conhecimento desse imóvel. FERNANDO afirmou também que, diferente do que relatou ANDRÉ, ele tinha uma relação próxima com André e os proprietários da empresa e ambos visitavam a residência um do outro, inclusive o irmão de André (Estevão Contini) foi quem analisou o contrato de compra e venda da residência, motivo pelo qual não há como André dizer que não sabia de seus imóveis. Ainda, que viajou com André diversas vezes em seus veículos (BMW, SW4 e Triton). Disse que a empresa “Açometal”, por diversas vezes, lhe procurou para “pegar dinheiro emprestado”, além disso, houve uma ocasião em que, tarde da noite, o senhor Antônio Contini foi até sua residência e lhe pediu R$ 150.000,00 para levar em espécie na empresa, o que foi feito.

Questionado acerca do cancelamento de notas fiscais, o acusado FERNANDO relatou que tal prática era comum na empresa, tanto que acredita que havia mais pessoas com autonomia para cancelar notas fiscais, do que pessoas que não tinham tal acesso e, tal fato era de conhecimento de todos os proprietários da empresa. Narrou também que havia materiais que saiam da empresa e, posteriormente, a nota fiscal era cancelada, cujo procedimento era comum. Acrescentou que antes da implantação do sistema de nota fiscal eletrônica, era corriqueiro a empresa realizar a entrega de materiais apenas com orçamento ou demonstrativo de produtos. Declarou que havia notas fiscais canceladas em sua residência, em sua mesa, bem como disse que esse “controle” planilhado de notas fiscais canceladas era realizado pelo acusado e por André, inclusive existia planilhas compartilhadas. Indagado, respondeu que a empresa “Açometal” recebia os valores referentes às notas fiscais canceladas, inclusive, em seu equipamento (que estava apreendido) contém informações acerca desses pagamentos. Que os proprietários tinham pleno conhecimento dessa sistemática (cancelamentos de notas após a entrega dos materiais).

Agregou que havia alguns clientes (serralheiros que não “passavam a nota para frente”) em que após a entrega o cancelamento era realizado e eles (clientes) não ficavam sabendo.

Questionado em relação ao denunciado MAX, o acusado disse que MAX sabia que comprava produtos com notas fiscais canceladas e ele fazia pagamento dentro da empresa, ou seja, ele comprava os materiais com notas canceladas, mas realizava o devido pagamento para a empresa, não existindo receptação. Que dias antes da operação, André enviou um e-mail para MAX informando que não mais forneceria materiais sem nota fiscal ou sem emissão de boleto, bem como acrescentou que André enviou essa comunicação para outros clientes. Declarou, ainda, que devido ao grande volume de compras que MAX realizava (era um dos maiores clientes do grupo), ele carregava os materiais direto da empresa, sem a emissão de nota fiscal, sendo que o controle de tais operações era 20% de FERNANDO e 80% de André, havendo planilhas e e-mails que comprovam suas alegações. Disse também, que os materiais que MAX comprava sem a emissão de nota fiscal ou que a nota era cancelada, eram devidamente recebidos pela empresa.

A respeito da ocasião em que foi parado pela PRF e com ele foram localizados cheques nominais à “Açometal” em sua camionete, o denunciado explicou que, por cuidar da questão da inadimplência da empresa, era comum fazer acordo com os clientes que tinham débitos, eis que era beneficiado quando conseguia receber os débitos. Que também trocava cheques para MAX realizar o capital e giro de sua empresa.

Sobre a alegação de André de que a empresa não recebia por meio de cheques, FERNANDO declarou que tinha planilhas compartilhadas com André com o controle de cheques e notas fiscais canceladas.

Aduziu que em sua residência, da Rua Genebra, havia um grande volume de notas fiscais, haja vista que inclusive já realizou reuniões com André e outros proprietários da empresa naquele imóvel para tratar de assuntos das notas fiscais canceladas e o fato que lhe causou estranheza foi a apreensão apenas de notas de clientes de Sorriso-MT, eis que também havia notas fiscais canceladas de clientes de Sinop-MT. Esclareceu que as notas do cliente MAX eram canceladas no setor de expedição, por RICARDO ou outros funcionários.

No que se refere aos descontos mencionados na denúncia, o denunciado narrou que o aço, por ser uma “comodity”, havia disparidade de preços do produto no Brasil e na China (de onde era importado), porém, não existia descontos de 30%, conforme mencionado na acusação, no máximo concedia-se descontos aos clientes de 5%, percentual que tinha, como diretor da empresa, para trabalhar com desconto, a depender do caso, algumas vezes mais e outras menos. Que nos produtos “curva seca” (com avarias) era possível conceder maiores descontos, os quais eram registrados via e-mail. Disse que não cancelava notas fiscais no seu login, contudo, já determinou a outros funcionários que o fizessem, em diversas vezes.

Questionado, confirmou que recebeu valores de clientes em sua conta pessoal, fato ocorrido devido ao pedido de recuperação judicial, como a empresa se tornou inadimplente, todo valor que entrava nas contas da empresa o banco tentava bloquear, então, em alguns casos para não perder o negócio o denunciado passava sua conta. Por tais razões, os proprietários e outros funcionários também já receberam depósitos de clientes em suas contas pessoais.

Ao responder questionamento da Defesa, declarou que tinha autorização para realizar vendas, haja vista que sua contratação em 2003 se deu por ser um bom vendedor/negociador, tanto que, sozinho, era responsável por aproximadamente 40% das vendas do grupo.

Relativamente a respeito dos clientes que foram denunciados como receptadores, disse que eram clientes muito antes de sua entrada no grupo. Que já teve alguns “enroscos” com clientes para receber valores devidos à “Açometal”, inclusive já houve a busca e apreensão de veículos de alguns clientes, para a garantia do pagamento. Asseverou, ainda, que nenhum desses clientes mencionados na denúncia compraram produtos ilícitos na empresa, tendo em vista que a empresa tinha plena ciência do cancelamento das notas e os clientes realizavam os respectivos pagamentos à “Açometal”.

Sobre ROBSON e RÉGIS, disse que não os conheceu pessoalmente. Que não tinha contato com CARLOS e ANDREIA, chegou, inclusive, a suspender o crédito deles na empresa, bem como que eles pertenciam a carteira de SILVIO. Quanto a FÁBIO, se tratava de funcionário na unidade Tangará da Serra-MT, que foi fechada após a recuperação judicial, mas posteriormente ele passou a trabalhar como freelancer.

Acrescentou que a empresa vítima recebia as inadimplências de diversas maneiras, e que inicialmente ia até o cliente pessoalmente fazer o primeiro contato e cobrança, de modo que, quando existia nota, boleto assinado, caso esse primeiro contato não fosse frutífero, encaminhava-se ao setor jurídico da empresa, e quando era uma venda de nota fiscal cancelada, havia ex-policiais que faziam a cobrança de maneira mais pesada (cobradores terceirizados), tudo realizado com conhecimento dos proprietários da empresa. Reafirmou que notas canceladas eram recebidas pela empresa.

Relatou que enquanto estava preso, cerca de 30 mil e-mails foram apagados de seu e-mail funcional.

No que diz respeito à autoridade policial que presidiu a investigação, Delegado Bruno Magalhães, relatou que ele era noivo de Marina, que já participou de confraternização da diretoria da empresa e conversas de estratégias da empresa, bem como no período da recuperação judicial, a conta corrente dele foi usada para realizar pagamento de impostos.

Em relação ao estoque da empresa, disse que o responsável direto do estoque era André e que Nildo também tinha acesso. Que acerca da razão pela qual a maior parte dos cancelamentos das notas eram feitas por NILDO, disse que ele era um funcionário ligado a André, cuja função era saber de tudo que tinha no estoque.

Quanto ao advogado, esclareceu que conheceu seu advogado quando estava no presídio, e que foi contratado por seus familiares e, em relação ao fato de ter nota fiscal cancelada em nome de seu advogado (cancelamento realizado por Nildo), disse que as notas fiscais de pessoas físicas, quando a empresa “sentia-se confortável”, era realizado o cancelamento.

Por fim, a Defesa juntou uma foto que retrata André com o Delegado Dr. Bruno, a despeito da alegação de André que somente o conhecia pela televisão.

Em seu interrogatório em Juízo, o denunciado RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA, ao responder apenas os questionamentos da Defesa, relatou que trabalhou na empresa “Açometal” por 13 (treze) anos, de 2004 a 2017, atuando na área de informática até 2012 e, após convite do senhor Contini e do senhor André (que foi trabalhar na empresa termoacústica), passou a trabalhar na parte do estoque até o início de 2015, quando André retornou, ocasião em que foi para o setor de compras. Que neste período que esteve no estoque/produção, seu suporte era André Contini. Declarou que antes da recuperação judicial a empresa realizou muitas compras, por determinação do senhor Contini e de FERNANDO, o que foi feito, sendo que, em setembro de 2015, após a recuperação judicial, o número de compras praticamente zerou, motivo pelo qual começou a trabalhar na parte comercial com FERNANDO, atendendo os representantes comerciais (“freelancers”) que trabalhavam em outras cidades. Posteriormente, com a empresa novamente realizando compras, a pedido de André, voltou a assumir seu antigo setor (no ano de 2016), ocasião em que solicitou auxiliares para ajudá-lo, os quais eram Nildo e Eloiza.

Após, ainda no ano de 2016, com a regularização da empresa, passou a desempenhar a função de elaborar notas e importação (notas de entrada), até 2017, com subordinação a FERNANDO e a André. Indagado, respondeu que André tinha conhecimento de seu salário, que era aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na carteira, além de uma quantia que recebia “por fora” de André (em dinheiro), como um bônus pelas demais funções que exercia. Ainda, esclareceu que tinha outras fontes de renda na área de informática, bem como comprava e vendia motos e carros de baixo valor, até mesmo já utilizou dinheiro emprestado de FERNANDO, que também realizada empréstimos para outros funcionários. Disse que realizou vendas no período que esteve no departamento comercial, notadamente na função de emitir notas (faturamento).

Arguido, declarou que desde meados de 2005 (quando as notas fiscais ainda eram em blocos com carbono), a unidade de Sinop-MT, faturava produtos com notas fiscais oriundas da unidade de Rondonópolis-MT (cerca de 99% dos produtos do Grupo), devido ao incentivo fiscal da unidade de Rondonópolis-MT. Acrescentou que a sistemática era: nota fiscal de Rondonópolis-MT e material físico de Tangará da Serra-MT, Várzea Grande-MT ou Sinop-MT. Sobre o cancelamento de notas fiscais, o denunciado afirmou que as notas fiscais eram canceladas, que constam nos autos, é pouco perto do volume de notas fiscais que eram canceladas. Que havia o cancelamento de notas fiscais de importação com valores mais elevados do que os que constam nos autos. Em resumo, disse que tais cancelamentos eram realizados para evitar o pagamento de tributos. Declarou, que também fazia cancelamentos o setor de faturamento (MARCOS, Carlos, Aline, Leidiane, Deide), o pessoal da contabilidade, e o próprio TI realizava cancelamentos. Disse, ainda, que os pedidos de cancelamentos eram realizados por meio do Skype e não questionava o motivo dos cancelamentos, por não ser necessário justificativa. Alegou que a “Açometal” fornecia materiais a diversos clientes sem notas fiscais ou com notas canceladas, sendo que o controle de tais vendas às multinacionais era realizado de forma manual. Que todos os cancelamentos que realizava eram feitos com a autorização dos superiores e não teve benefício algum. Descreveu que, em várias situações, fazia nota fiscal de remessa de industrialização para se esquivar do pagamento de impostos, por exemplo, fazia a nota de remessa da unidade de Rondonópolis-MT para os materiais serem industrializados em Sinop-MT, e se houvesse fiscalização no transporte estaria tudo certo, mas não havia o retorno desses materiais industrializados, assim, não era pago o imposto de serviço (ISSQN). Indagado, respondeu que não tinha autorização para fazer pagamentos ou recebimentos, porém já viu a utilização da conta de Maria Contini pela empresa. Que André tinha conhecimento de tudo que acontecia na empresa. Destacou que não faturava vendas com valores abaixo do mercado, bem como negou que MÁRCIO era seu subordinado ou que tivesse algum controle sobre a unidade de Rondonópolis-MT. Ao final, alegou que em novembro de 2004, a empresa “Açometal” foi submetida a uma fiscalização da Sefaz, na oportunidade teve que apagar diversos dados do servidor, tudo por ordem de Antônio Contini.

O denunciado SILVIO CÉSAR BORGES MODESTO, em juízo, respondendo apenas às perguntas elaboradas pela sua defesa, declarou que sua remuneração na “Açometal” era composta de um valor fixo mais comissões, acrescentando que, chegou a receber, em um teto máximo, cerca de 12 a 15 mil reais por mês, e que as comissões eram pagas pelo setor financeiro, ou até mesmo por FERNANDO ou por André. Que as comissões, “fora do holerite”, eram pagas a todos os gerentes das filiais e matriz, assim como a alguns gerentes de produção. Indagado se já pegou dinheiro a juro emprestado de FERNANDO respondeu que devido problemas de saúde já precisou pegar valores a juros de FERNANDO, contudo, existia boato de que ele (FERNANDO) emprestava dinheiro para outras pessoas e, inclusive, para a empresa.

No que diz respeito ao cancelamento de notas fiscais asseverou que havia muitos cancelamentos de notas na empresa em razão de a empresa ter 3 CNPJS, o que acarretava muitos erros de notas, sendo que, corriqueiramente diversas notas eram canceladas. Que em Sinop-MT, quando havia erros de digitação ou quanto o vendedor vendia um produto e não tinha no estoque, ou seja, produto constava no sistema, mas no estoque físico não tinha, a nota era cancelada, visto que a maioria das vendas eram feitas da forma “venda futura”.

Indagado quem poderia realizar o cancelamento das notas fiscais narrou que todos os gerentes, setor de TI, diretores da empresa – André, FERNANDO, ou quem tinha acesso no sistema, realizava o cancelamento de notas, dado que, em alguns casos era necessário justificar, o que se fazia em alguns casos a próprio punho, e em outros casos não eram justificados, simplesmente cancelava, fazia a nota correta e o cliente saia com o produto e a nota correta. Ainda, sobre o destino das notas canceladas, afirmou acreditar que as notas canceladas eram encaminhadas para o setor de contabilidade, mas não deu certeza, pois não se envolvia com a parte contábil e financeira. Que os cancelamentos eram do conhecimento de todos na empresa. Respondeu também, que além dos “clientes” denunciados, havia outros que também compravam com notas canceladas, mas não se recorda quais, devido ao grande volume de cancelamento de notas. Que devido a concorrência, algumas empresas recebiam comissões para comprar na “Açometal”, visto que tal pagamento era feito “por fora’.

Questionado, declarou que na ausência de FERNANDO quem fazia a frente na empresa era o senhor Antônio Contini, André Contini e Gilmar Daguetti, dado que o estoque era de inteira responsabilidade de André Contini. Por fim, disse que já houve operação da SEFAZ na empresa, relacionada às notas fiscais, como também já recebeu dinheiro da empresa direto em sua conta pessoal, bem como em espécie junto ao financeiro da empresa ou junto a André ou FERNANDO.

Ao ser interrogado em juízo, o acusado MÁRCIO BORBA DA SILVA respondeu que trabalhava na empresa “Açometal” como auxiliar de expedição e não como gerente, responsável por receber a mercadoria e conferir as saídas, de modo que a nota fiscal chegava em sua mão pronta, a qual era enviada por RICARDO, de Sinop-MT, ao setor de faturamento em Rondonópolis-MT.

Que era subordinado a RICARDO, porém NÃO tinha acesso ao cancelamento de notas. Indagado, declarou que não recebeu dinheiro em sua conta pessoal além de seu salário, assim como não recebeu qualquer outro valor em sua conta no período de 2015 a 2017. Respondeu que soube da associação criminosa apenas durante o cumprimento de seu mandado de prisão, da mesma forma não soube dizer se a denúncia é verdadeira quanto aos demais réus. Declarou, ainda, que as notas fiscais dos produtos que eram enviados para a matriz eram recebidas via e-mail pelo setor de faturamento, tendo como responsáveis Leidiane e outros, e que recebia e-mail apenas de expedição, sendo que não tinha acesso às notas fiscais. Em resumo, negou todas as acusações.

O denunciado FÁBIO ALEXANDRE DOS SANTOS, ao ser ouvido em juízo, negou as acusações quanto ao modo de agir do grupo criminoso. Declarou que prestava serviço como “freelancer” para a empresa “Açometal” e seu contato era com RICARDO. Acrescentou que não tinha contato direto com os funcionários da empresa, apenas com RICARDO, não sabendo indicar como eles agiam. Asseverou que o seu trabalho como “freelancer” na empresa consistia em visitar determinados clientes que estavam construindo barracões e oferecia o produto da “Açometal”, agindo como um intermediador da negociação, recebendo valores diretamente da empresa. Disse, ainda, que não participava da parte burocrática da venda, qual seja, emissão de notas, carregamento e entrega, somente intermediava a venda. A respeito dos crimes de furto, o denunciado optou por permanecer em silêncio.

Indagado, narrou que representava a empresa apenas em Tangará da Serra-MT, contudo, já chegou ir em Sinop-MT em uma reunião da empresa. Que as comunicações de venda eram feitas via e-mail, e que em algumas situações ligava para RICARDO. Acerca da apreensão dos materiais realizadas em Tangará da Serra-MT, disse que os produtos eram encaminhados para Tangará da Serra-MT, com nota fiscal, e foram deixados no local e, segundo o denunciado, não foi feita negociação com “meia nota”. Declarou que não tem conhecimento de nota fiscal e, novamente, quanto aos furtos, ficou em silêncio.

O acusado ROBISON ODAIR PELEGRINI, interrogado em juízo, relatou, em síntese, que não adquiriu para revender em sua serralheria localizada em Tangará da Serra-MT, os bens que segundo a denúncia seriam produtos de crime. Disse que não comprou bens da “Açometal”, pois quem adquiria eram seus clientes e que repassava em orçamento para o FABIO, e quando a empresa fechou em Tangará da Serra-MT FABIO se propôs a intermediar as vendas. Indagado, afirmou que era prestador de serviços e por este motivo a sua serralheria não adquiria os bens, apenas executava o material que o cliente entregava, inclusive recebia de várias empresas, não só da “Açometal”. Asseverou que nunca negociou com os demais acusados, somente com FABIO, porém só tinha os orçamentos dele e passava para os clientes e não soube dizer como se dava o pagamento dos materiais. Disse que, em relação as notas fiscais da compra de “bobinas”, não tem conhecimento e que nunca chegaram em sua serralheria, bem como nunca mexeu com tal matéria. Relatou que não trabalha com calhas e alegou não ter conhecimento da aquisição das mesmas.

Interrogado, o acusado SONI ROBERTO KOVALSKI DA CRUZ, indagado em juízo, declarou que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia. Disse que ligou na empresa “Açometal” e realizou a compra do material. Indagado, respondeu que conhecia o FERNANDO há aproximadamente 10 ou 12 anos, por realizar negócios. Disse que o senhor Contini indicou FERNANDO para resolver problemas relacionados a compra de materiais e que o primeiro contato era com o senhor Contini e quando a compra estava para ser concluída ele transferia para o FERNANDO resolver. Com relação ao recebimento dos produtos e assinatura das notas já canceladas entregue ao motorista da empresa e devolvida ao chefe de emissão (FERNANDO), asseverou que comprou produtos na “Açometal”, recebeu e-mail da própria empresa e quem entregou foi o caminhão da empresa e o motorista também da empresa e que não tinha como saber se a nota era ou não cancelada/falsa. Que pagou o valor que estava na nota. O benefício que tinha na loja era a possibilidade de negociar diretamente com o gerente. Indagado, relatou que não conhecia os demais acusados, mas que na ausência de FERNANDO já chegou a comprar com SILVIO, mas foi algo esporádico. Explicou que para realizar a comprar ligava na empresa, recebia o orçamento no email, fazia o pedido em um dia e no dia seguinte a nota fiscal era encaminhada também no e-mail. Ressaltou que o único problema que teve com nota fiscal cancelada foi uma nota duplicada com o mesmo valor, a qual foi comunicada na empresa com o senhor Antônio Contini e ele informou que FERNANDO resolveria. Em relação aos pagamentos, disse que pagava mediante boletos, cheques, depósito bancário e algumas vezes realizou depósito na conta de FERNANDO, conforme eles forneciam as contas para pagamento.

Acrescentou que o senhor Contini tinha muita confiança em FERNANDO.

O denunciado REGIS DOS SANTOS DA MOTA, interrogado, narrou, em resumo, que quanto aos narrados na denúncia alega que não são verdadeiros. Que é proprietário da empresa metalúrgica há cerca de 5 ou 6 anos e já realizou negociações com a “Açometal”, mas com relação aos fatos nega que tenha adquirido os produtos descritos na denúncia. Que está sendo acusado porque seu nome foi usado para emitir as notas canceladas, não sabe dizer para quem foram entregues e o nunca recebeu o material, bem como não sabe porque a nota foi cancelada. Relatou que costumava comprar telhas da “Açometal”, com FERNANDO. E na sua empresa quem costumava receber as notas era o denunciado ou ROBSON. A respeito da associação criminosa entre FERNANDO, RICARDO, MARCOS, SILVIO, MARCIO e FÁBIO para cometer furtos na “Açometal” disse que não tem conhecimento.

O acusado VALDENIR TEIXEIRA DE CARVALHO, em seu interrogatório, negou a prática dos crimes a ele imputados. Narrou que não tinha relação com a empresa “Açometal”, pois trabalha com prestação de serviços. Disse que sempre indicou quando o cliente chegava em seu estabelecimento e ele fornecia o orçamento da “Açometal” e de outras empresas e o cliente que escolhia onde queria comprar. Por fim, sustentou que quando os clientes realizavam a compra a nota fiscal era emitida no nome do próprio cliente.

Interrogada em juízo, a denunciada NEIDE DARIENSO negou a prática dos crimes descritos na denúncia a ela imputados. Indagada, respondeu que a sua relação com a empresa “Açometal” era a realização de cotação de orçamento para repassar aos clientes, o que geralmente fazia por telefone e com quem atendia no momento, já cotou com Divino. Alegou que o cliente é quem paga os materiais e, acrescentou que não recebia nenhum benefício com as compras que os clientes faziam na “Açometal”, porque o seu lucro era o da mão de obra.

O denunciado EDENIR GONÇALVES, ouvido em juízo, em síntese, disse que é proprietário da empresa “Metalúrgica Gonçalves” desde 2010 e realizava compras na empesa “Açometal”, em Sinop-MT. Indagado, explicou que sempre tratava das compras com o FERNANDO. Que quando adquiriu a empresa de seu irmão ele passou o contato do vendedor e por isso sempre comprou com ele (FERNANDO), porém já realizou compras também com outras empresas. Negou que FERNANDO já o tenha procurado para algum tipo de esquema de cancelamento de notas fiscais e também não tinha conhecimento de eventuais cancelamentos. Acrescentou que realizava os pagamentos na maioria das vezes por boletos e, algumas poucas vezes, realizou por meio de cheque, e nestas oportunidades o próprio FERNANDO buscou o cheque. Alegou que não tinha conhecimento de que FERNANDO teria desviado produtos da “Açometal”. Indagado, explicou que não recebeu nenhum desconto de 25% na compra dos produtos e que o desconto que o vendedor fazia era o normal, e posteriormente havia um desconto de até 7%, o que é normal de toda empresa. Que só conhecia FERNANDO.

Interrogado em juízo, o acusado JOSÉ ANTÔNIO VARGAS relatou que é proprietário da empresa “Metalúrgica Santos”, há aproximadamente 18 anos. Indagado, respondeu que adquiriu materiais da empresa “Açometal” desde que iniciou as atividades e que no início negociava com o senhor Contini e posteriormente passou a comprar com FERNANDO. Quanto aos produtos narrados na denúncia, disse que não tem conhecimento e não sabe quem assinou a nota fiscal e nem o motivo pelo qual ela foi cancelada. Em relação à associação criminosa entre FERNANDO, RICARDO, SILVIO e MARCOS, afirmou que não tem conhecimento e não contribuiu ou colaborou. Acrescentou que, quando era autorizado o pagamento era feito e então emitiam nota em seu nome. Que quando realizava compras a “Açometal” entregava com o material e funcionários dela. Disse que fazia a cotação e a empresa entregava o material a eles. Declarou que não tinha conhecimento se os materiais eram produtos de furto, apesar do melhor preço, cujo desconto variava até 5%. Com relação a nota fiscal emitida em nome do senhor Arni, confirmou que a negociação foi feita.

O acusado CARLOS VALÉRIO WOICIECHOSKI, em seu interrogatório, asseverou que é casado com a senhora Andréia a qual fazia parte do contrato pessoal da sua empresa “Metalúrgica e Funilaria São Nicolau”. Questionado, disse que após 2010 teve relações comerciais com a empresa “Açometal” e que nunca foi procurado por FERNANDO, SILVIO ou qualquer outro funcionário da empresa para obter descontos de 25% do preço da mercadoria, bem como não tinha conhecimentos da associação dos denunciados a fim de obter proveito econômico. Declarou que também tinha relações comerciais em várias empresas, não só com a “Açometal”, pois dependia do prazo de entrega. Disse ainda, que na “Açometal” entrava em contato principalmente com SILVIO e, inicialmente, por estar com o nome no SERASA, realizava os pagamentos por meio de cheques de seus clientes, fazia a negociação e quando vinha o caminhão entregava o cheque para o motorista da empresa, conduta corriqueira. Acrescentou que também tinha um vendedor (Ademir Fagundes) que recebia o cheque. Que já recebeu visitas de FERNANDO e de SILVIO em sua empresa. Por fim, negou a prática do crime de receptação a ele imputado. Interrogada, a acusada ANDRÉIA CRISTINA PARLOU WOICIECHOSKI, narrou que é esposa do senhor Carlos Valério e juntos são proprietários da empresa “Metalúrgica e Funilaria São Nicolau”. Que trabalhou na metalúrgica entre 2009 e 2010, e por razões de saúde precisou se afastar da empresa. Respondeu que no período em que trabalhou na empresa nunca realizou pedido ou compra de materiais na “Açometal”, nem teve contato com os funcionários. Por fim, negou os termos da acusação.

O denunciado CLEU CALZA, interrogado em juízo, asseverou que é proprietário da empresa “Mecanil” há aproximadamente 7 anos. Questionado, respondeu que tinha relações comerciais com a “Açometal” e que adquiriu produtos da empresa. Acrescentou que trabalhava com a “Açometal” há uns 20 anos. Disse que o seu pai comprava e depois passou a empresa para ele (CLEU). Que nunca foi beneficiado com descontos de 25% na compra de produto na empresa “Açometal” e não receptou nenhum produto da empresa. Alegou desconhecer que FERNANDO, SILVIO e outros estariam desviando produtos da “Açometal” e repassando para terceiros. Destacou que tem relação comercial com várias outras empresas, além da empresa vítima.

O acusado CLAUDINEI PEDRO STASCZAK, em seu interrogatório, ao ser indagado, respondeu que atua no ramo da serralheria há aproximadamente 23 anos, sendo proprietário da empresa “Metalúrgica Sorriso”. Disse que realiza compras na “Açometal” há uns 15 anos e que conhece o FERNANDO. Disse que quando conheceu FERNANDO ele era vendedor e saia para visitar as empresas e logo foi promovido a gerente e vendedor também. Respondeu que também conhecia SILVIO de quando morava em Sinop. Que não conhecia MARCOS ou RICARDO. Destacou que quando comprava na “Açometal” realizava o pagamento de diversas formas (boleto, cheque, depósito em conta, transferência).

Em relação ao cheque informou que o motorista que levava o envelope. Destacou que já realizou pagamento diretamente a FERNANDO. Que já foi atendido por outros vendedores na empresa. Indagado acerca da relação de FERNANDO com o senhor Contini narrou que FERNANDO “mandava e desmandava”, toda negociação era realizava com o FERNANDO. A respeito dos descontos que lhes eram concedidos, disse que variavam entre 5% a 7%, conforme o volume de materiais. Lembrou que FERNANDO nunca comunicou acerca de venda de mercadoria “por fora”. Afirmou que não tem conhecimento da prática dos crimes narrados na denúncia. Quanto a mercadoria apreendida em sua empresa, o denunciado narrou que FERNANDO informou que se tratava de uma simples remessa e que iria tirar, então indagou FERNANDO o motivo de tirar a nota em seu nome, novamente disse que era nota somente para remessa. Asseverou que já realizou pagamentos diretamente na conta de FERNANDO, porque ele falou que a empresa “Açometal” estaria em recuperação judicial e não poderia a empresa receber valores para “não dar problema”. Que quando ocorreu a operação, sua empresa tinha mais de R$ 30.000,00 em boletos para pagar. Negou que já tenha realizado a compra de materiais de origem ilícita.

Interrogado em Juízo, o acusado MAX WILLIAN DE LIMA narrou que é proprietário da empresa “IsoAço” há muitos anos e desse período realizou várias compras com a “Açometal”, adquirindo telhas e perfil. Acrescentou que realizava compras em outras empresas também em vários estados. Em relação a descontos, relatou que nunca recebeu desconto de 25%. Que na maioria das vezes realizava o pagamento em cheques, enviados pelos motoristas da empresa ou pelo próprio FERNANDO quando ia buscar. Disse que quem lhe apresentou FERNANDO foram os donos da empresa (Antonio Contini e Gilmar), que lhe disseram que ele o atenderia para realizar os negócios, e que nos emails consta FERNANDO como “diretor comercial” do grupo. Indagado, declarou que nunca assinou nota fiscal cancelada. Afirmou desconhecer a origem ilícita de materiais adquiridos na “Açometal”. Que já chegou a trocar cheques com FERNANDO. Negou a acusação de receptação.

O denunciado CLAUDIOMIR TREIN, ao ser ouvido em Juízo, relatou que é proprietário da “Metalúrgica Metal Nobre”, situada em Lucas do Rio Verde-MT e que é cliente da empresa “Açometal” desde meados de 2003. Indagado, respondeu que para realizar as compras entra em contato via e-mail e telefone, fazendo orçamentos em várias empresas, não somente na “Açometal”. Acrescentou que FERNANDO era o vendedor que lhe atendia e que também teve contato com o senhor Contini. Disse que chegou a realizar um acerto com o senhor Contini, na oportunidade pegou um cheque e passou para o senhor Contini, e esse cheque voltou, em razão disso negociou com FERNANDO a entrega de um carro.

Questionado se FERNANDO já ofereceu alguma mercadoria dizendo que seria dele, respondeu que não, sempre da “Açometal” e a empresa que fazia a entrega. Em relação ao valor das mercadorias da “Açometal” disse que era o comum. Afirmou que a forma de pagamento era em depósito ou cheque que o próprio motorista levava. Quanto a nota fiscal cancelada, não tem conhecimento. Acerca da acusação de receptação, negou a prática do crime.

Interrogado em Juízo, o acusado JOACIR BERGAMIN descreveu que é proprietário da empresa “Metalúrgica Sorriso”, há uns 20 ou 25 anos e nesse período adquiriu produtos da “Açometal” e também adquire produtos de várias outras empresas, apurando o valor por meio de orçamentos. Que não tem conhecimento de ter assinado nota fiscal cancelada. Acrescentou que realizava os pagamentos geralmente por boletos, depósitos e algumas vezes pagou em cheques, inclusive, já entregou cheque para o motorista da empresa levar. Na “Açometal” era atendido por vários vendedores e dependendo do valor a “palavra final era do FERNANDO, sempre”. Acerca de descontos, disse que não tinha desconto de 25%, era o preço normal. Negou a prática do crime de receptação.

Os acusados MARCOS DA SILVA e ELZA TEREZA RANGEL ANTÔNIO, não foram ouvidos em juízo, posto que foram dispensados seus interrogatórios [...]”.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença absolutória, contra a qual se insurgem a assistente de acusação, que almeja a condenação dos réus nos termos da denúncia, e o réu FERNANDO, que pleiteia sua absolvição pelo art. 386, I, do CPP, ou, subsidiariamente, pelo inciso IV do mesmo artigo.

Inicialmente, no tocante ao crime de
associação criminosa
(art. 288, CP), verifico a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva
, uma vez que a denúncia foi recebida em 03/05/2017 e já transcorreram mais de 8 (oito) anos desde então, nos exatos moldes do art. 109, IV, do CP, razão pela qual julgo
extinta a punibilidade
(art. 107, IV, CP).

Passo à análise das imputações de
furto qualificado por fraude, abuso de confiança e concurso de agentes
(art. 155, § 4o, II e IV, do CP), descrito na denúncia, indicando FERNANDO RODRIGUES DA SILVA, RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA, MARCOS DA SILVA e SILVIO CÉSAR BORGES MODESTO como seus autores.

Das quase 7.000 (sete mil) páginas que compõem o caderno processual – grande parte delas compostas de notas fiscais emitidas pelas empresas vítimas e canceladas – e notadamente da prova oral produzida, extrai-se que o grupo AÇOMETAL possuía benefício fiscal do PRODEIC na empresa sediada em Rondonópolis, e para recolher os tributos devidos com uma alíquota menor, faturava por meio dessa empresa produtos que eram comercializados e entregue pela AÇOMETAL de Sinop.

Nesse aspecto, foi bastante elucidador o depoimento de JOÃO PAULO MENDES BERNARDES, que laborou como contador do grupo AÇOMETAL de 2013 a 2016, trazendo à tona o
modus operandi
da empresa, relatando que
“
as notas fiscais eram rotineiramente canceladas na empresa, inclusive, com ciência dos gerentes e proprietários
, aduzindo que grande parte das notas canceladas da unidade de Rondonópolis-MT se dava em razão da referida unidade possuir o benefício fiscal do PRODEIC, de modo que boa parte dos produtos fabricados e vendidos pela “Açometal” eram faturados pela unidade de Rondonópolis-MT”
.

Corroborando tal fato, a testemunha LUIZ HENRIQUE HARRES DEITOS, ao ser ouvida em juízo, narrou que
foi demitido
porque, ao realizar uma venda de valor vultoso,
emitiu a nota fiscal pela unidade de Sinop, quando deveria tê-lo feito pela unidade de Rondonópolis
, para obtenção do benefício fiscal.

Ademais, restou consignado nos autos que diversas testemunhas, bem como alguns dos próprios réus, relataram a existência de inúmeras irregularidades perpetradas na administração da referida empresa, tais como sonegação fiscal, pagamentos de verbas trabalhistas de forma irregular, fraude à recuperação judicial, além de inconsistências na emissão e no cancelamento de notas fiscais, práticas estas que, em princípio, eram autorizadas ou determinadas pelos próprios sócios-administradores da pessoa jurídica.

Tais circunstâncias, ainda que não elidam eventual responsabilidade penal dos acusados, são aptas, ao menos, a gerar
dúvida razoável
acerca daquilo que efetivamente era praticado sob ordem ou chancela dos gestores da empresa e do que, eventualmente, poderia caracterizar crime em detrimento do grupo econômico mencionado.

Outrossim, cumpre destacar que, embora as interceptações telefônicas realizadas em desfavor de parte dos acusados indiquem a subtração de bens em prejuízo da empresa AÇOMETAL, mediante um suposto
“esquema”
de cancelamento de notas fiscais, verifica-se, pelos depoimentos colhidos, que
os administradores da pessoa jurídica rotineiramente autorizavam tais cancelamentos por razões de ordem fiscal
.

Os elementos informativos colhidos em sede policial, conquanto relevantes para deflagração da persecução penal, demandam confirmação em juízo, o que não ocorreu de maneira satisfatória no presente caso.

A instrução processual, conduzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelou a existência
de consideráveis dúvidas acerca da materialidade e da autoria delitivas
. O arcabouço probatório reunido mostrou-se, no plano judicial, incapaz de suplantar o standard mínimo de certeza exigido para a condenação penal, mormente quando confrontado com os depoimentos prestados em juízo, sob a égide do contraditório pleno.

Quanto às declarações de ANDRÉ GROPP SCHNEIDER CONTINI, representante do grupo AÇOMETAL, entendo necessário pormenorizar pontos cruciais, em que aquelas prestadas na fase inquisitiva divergem daqueloutras dadas em juízo, o que passo a fazer.

Na fase policial, ANDRÉ relatou expressamente que, ao assumir o cargo de gerente de estoque e produção,
“de imediato foi detectado um desfalque de aproximadamente R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)”
e que, posteriormente,
“constatou um ‘furo ou desfalque’ na empresa de milhões de reais”
, chegando a afirmar que a empresa estaria sendo alvo de
“uma quadrilha de desvios de materiais ao longo dos anos”
.

Em juízo, ANDRÉ amenizou a assertividade dessas afirmações, reconhecendo que as divergências de estoque poderiam decorrer de
“erros operacionais, lançamentos indevidos ou até mesmo obsolescência do sistema”
, o que fragiliza a tese de desvio criminoso e revela incerteza quanto à efetiva ocorrência de crime.

Ainda na fase policial, ANDRÉ apontou determinados funcionários como integrantes de uma
“quadrilha”
, afirmando que seriam responsáveis pelos supostos desvios.

Porém, ao detalhar os controles internos em juízo, reconheceu que o sistema era
“suscetível a falhas”
e que
“diversos usuários tinham permissões para alterações e cancelamentos”
,
não sendo possível individualizar a responsabilidade
.

No relato prestado à autoridade policial, André enfatizou a existência de
“várias compras e cancelamentos suspeitos de notas fiscais”
, sugerindo clara vinculação com a prática de desvios.

Posteriormente, na instrução processual, admitiu que os cancelamentos podiam decorrer de
“erros na emissão ou de pedidos”
, relatando, inclusive, que havia um protocolo para tal procedimento, sendo este um ato corriqueiro da rotina da empresa.

Na fase pré-processual, ANDRÉ imputou a certos funcionários (em especial RICARDO, FERNANDO e MARCOS) a participação ativa nos supostos desvios e cancelamentos irregulares.

Entretanto, em juízo, admitiu que
“não se pode afirmar, apenas pela diferença de estoque, que houve desvio intencional”
, e que
“não presenciou condutas ilícitas perpetradas diretamente pelos réus”
, apontando a
impossibilidade de indicar quem, de fato, teria se beneficiado dos supostos desvios.

Ao delegado de Polícia, ANDRÉ mencionou a existência de controles internos rígidos e o conhecimento de todos os atos relevantes pelo setor financeiro.

Posteriormente, em juízo,
reconheceu falhas sistêmicas, ausência de controles eficazes
e
“diversas permissões para cancelamento e alteração”
, dificultando a rastreabilidade dos atos e demonstrando, com isso, que
os procedimentos internos não eram tão controlados ou transparentes como inicialmente sustentado
.

Além disso, as testemunhas arroladas pela acusação, em sua maioria, limitaram-se a reproduzir informações de terceiros, não possuindo conhecimento direto ou visual dos supostos atos delituosos.

A título exemplificativo, a testemunha ELIZÂNGELA (gerente financeira) relatou que
nunca presenciou qualquer funcionário retirando materiais de maneira suspeita
, e ainda, que
os controles internos nem sempre eram precisos, frequentemente havia divergências entre estoque físico e registro sistêmico
.

Inexiste nos autos qualquer prova documental que, de maneira cabal, ateste a materialidade dos furtos ou desvios. Além disso, não foi feito o rastreio financeiro de valores supostamente subtraídos em benefício dos réus, conhecido como
“follow the money”
(siga o dinheiro).

Os relatórios de investigação policial, embora detalhados, se fundamentam sobremaneira em
interpretações de conversas interceptadas
, sendo certo que tais diálogos, analisados isoladamente, são incapazes de demonstrar, com a precisão exigida, o liame subjetivo indispensável à configuração do dolo específico nos delitos imputados.

Ressalte-se que a interceptação telefônica, por sua própria natureza, é
elemento de corroboração
, e não de prova autossuficiente. O conteúdo dos diálogos, muitos deles
ambíguos e desconexos do contexto fático
, não permite a extração de juízo condenatório seguro, sobretudo diante das negativas firmes dos acusados e da ausência de outras provas diretas.

Os supostos atos de
“confissão velada”
em diálogos entre FERNANDO e RICARDO, quando analisados em conjunto com a prova testemunhal e documental, não revelam a espontaneidade e a clareza próprias do reconhecimento de autoria, mas antes
se inserem em contexto de descontentamento com a gestão da empresa, insinuações sobre a condução dos negócios e críticas à administração
.

Destaca-se, ainda, que a dinâmica de funcionamento da empresa, marcada por elevado fluxo de mercadorias, inúmeras transações diárias e pluralidade de usuários com acesso ao sistema, propicia o surgimento de erros, lançamentos equivocados e divergências não necessariamente vinculadas à prática criminosa.

A defesa, por seu turno, logrou demonstrar que
o sistema de gestão adotado pela empresa era sujeito a falhas, havendo diversos usuários com permissões para alterações e cancelamentos, o que impossibilitava, inclusive, a individualização inequívoca de condutas
.

Na esfera penal, o reconhecimento da dúvida razoável constitui verdadeira garantia fundamental, vedando condenações ancoradas em indícios, conjecturas ou meras suposições.

O contexto fático-probatório, como se vê,
não permite ultrapassar a linha divisória entre a mera possibilidade e a certeza razoável da responsabilidade penal dos recorridos
, sendo imperiosa a observância do princípio da presunção de inocência, núcleo duro das garantias processuais.

A instrução não logrou afastar as hipóteses alternativas plausíveis apresentadas pela defesa, tampouco evidenciar o indispensável dolo na conduta dos recorridos, circunstância que reforça a correção da sentença combatida.

Nesse contexto, revela-se sobremaneira dificultosa – senão impossível – a
individualização dos bens efetivamente subtraídos
, circunstância que compromete, de forma significativa, a comprovação da materialidade do delito de furto, uma vez que não há meio seguro para apurar, dentre as centenas de notas fiscais canceladas, quais o foram por ordem dos proprietários da empresa e quais são relativas à eventual subtração ilícita.

Inexistindo prova
direta
da subtração, da destinação dos bens ou do recebimento de valores pelos acusados, inexiste suporte para a condenação pelo crime de furto qualificado.

No tocante aos demais réus, ora recorridos, acusados do crime de
receptação
, impõe-se aprofundar a análise sob o prisma da tipicidade, da autoria e do elemento subjetivo.

O referido tipo penal exige, para sua configuração, não apenas a comprovação da materialidade e da autoria, mas, sobretudo, a existência de coisa proveniente de crime pretérito, bem como a ciência inequívoca, por parte do agente, acerca da origem ilícita do bem (dolo direto ou eventual).

A absolvição dos supostos autores do furto inviabiliza, por si só, a subsistência da imputação de receptação aos demais réus, por ausência de comprovação segura de que os bens negociados ou adquiridos eram produtos de crime. Não se trata de mera ausência de condenação, mas de reconhecimento expresso, pelo juízo, da inexistência de provas robustas sobre o próprio fato antecedente.

O acervo probatório dos autos, composto por relatórios administrativos, interceptações telefônicas, análises de sistemas internos e oitivas de testemunhas, não se mostrou suficiente para comprovar, de modo insofismável, que os materiais supostamente adquiridos ou transportados pelos recorridos tinham origem ilícita.

A instrução processual revelou, inclusive, dúvidas relevantes quanto à própria existência dos desvios, haja vista que divergências nos controles de estoque e cancelamentos de notas fiscais poderiam decorrer de falhas operacionais, erros administrativos ou ineficiências sistêmicas, conforme admitido em juízo pelo próprio gerente de estoque, ANDRÉ GROPP SCHNEIDER CONTINI, e corroborado por testemunhas isentas.

Em juízo, restou evidenciado que os procedimentos de venda, transporte e aquisição de materiais, entre as empresas e pessoas físicas envolvidas, eram costumeiros, sendo inviável, no contexto apresentado, aferir a existência de qualquer conduta dolosa ou o conhecimento, por parte dos supostos receptadores, acerca da eventual origem criminosa dos bens.

As interceptações telefônicas e demais diligências investigativas, conquanto minuciosas, não lograram demonstrar, com o grau de certeza necessário para a condenação, o envolvimento consciente e voluntário dos réus na aquisição ou transporte de objetos de origem ilícita, limitando-se a sugerir relações comerciais regulares ou, na melhor hipótese para a acusação, suspeitas de práticas irregulares, desprovidas de lastro probatório idôneo.

Ressalte-se que, para a configuração da receptação, não basta a existência de mera suspeita ou ilação sobre a procedência do bem; exige-se demonstração clara e cabal do dolo do agente, ou seja, de que tinha conhecimento, ou pelo menos aceitava o risco, de tratar-se de produto de crime, requisito este não demonstrado nos autos.

A imputação criminal, sobretudo em matéria de receptação, não pode ser deduzida a partir de conjecturas ou presunções desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência e ao devido processo legal.

Os depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela acusação não lograram comprovar que os réus tenham, em qualquer momento, confessado a prática do crime ou manifestado ciência inequívoca quanto à origem ilícita dos materiais, restringindo-se a reproduzir percepções subjetivas ou fatos de conhecimento indireto.

A testemunha ELIZÂNGELA, gerente financeira da empresa, afirmou:

“Nunca presenciei saída de mercadoria suspeita. As vendas para empresas de Sorriso, Lucas do Rio Verde e região eram habituais. Não era do meu conhecimento que algum cliente estivesse envolvido em qualquer irregularidade.”

De igual modo, os réus, ao serem interrogados, negaram de modo veemente o envolvimento em condutas ilícitas, explicando suas operações comerciais à luz da rotina do mercado e dos procedimentos empresariais então vigentes.

Por conseguinte, não havendo prova cabal da existência de crime antecedente (furto), tampouco da origem criminosa dos bens e da consciência dos réus acerca dessa ilicitude, impõe-se a manutenção da absolvição.

Por fim, a conservação da sentença absolutória quanto ao crime de receptação, para todos os réus, coaduna-se com o princípio do
favor rei
, com a regra do
in dubio pro reo
e com a melhor interpretação dos elementos coligidos aos autos.

Destarte, deve ser preservada a absolvição dos réus quanto ao crime de receptação.

No que tange ao apelo de FERNANDO, a defesa sustenta que não se trata apenas de dúvida quanto à autoria ou materialidade (
in dubio pro reo
), mas sim de que
“ficou comprovada a inexistência dos fatos e a ausência de qualquer vínculo do acusado com as infrações penais imputadas”
.

Por isso, requer a alteração do fundamento absolutório para a inexistência do fato, conforme artigo 386, I do CPP, ou, subsidiariamente, pelo inciso IV do mesmo artigo.

Argumenta que todo o arcabouço fático apresentado pela vítima ao longo do processo foi planejado para criar um cenário artificial de ilicitude. O principal argumento, de que FERNANDO possuía bens incompatíveis com sua renda foi, segundo a defesa, desmentido por documentos e depoimentos de testemunhas, ficando provado que o acusado sempre auferiu altos salários, comissões e receitas de empréstimos, plenamente conhecidos da empresa e de seus proprietários.

Aponta que diversas informações colhidas na investigação policial foram manipuladas ou interpretadas de forma equivocada, especialmente por envolvimento direto de autoridade policial ligada à vítima. Alega, ainda, que a análise das interceptações telefônicas feita pela polícia não corresponde ao real conteúdo das conversas.

No que tange ao furto mediante fraude, a defesa argumenta que não há qualquer elemento robusto que demonstre que o recorrente tenha se apropriado de valores, produtos ou bens da empresa, havendo inclusive provas de que os valores das notas fiscais canceladas ingressaram nos cofres da empresa vítima.

Aponta ainda suposta má-fé da vítima, que teria manipulado documentos e depoimentos, omitido informações relevantes ao juízo, e teria conduzido o processo com objetivo de prejudicar o acusado, utilizando-se de influências pessoais para direcionar investigações.

Destaca no recurso que, após a sentença absolutória e liberação dos bens, nova restrição patrimonial foi decretada em ação cível baseada nos mesmos fatos, o que revela necessidade de definição clara acerca da inexistência dos crimes e da ilegitimidade dessas restrições.

Nos termos do sistema acusatório e do princípio da livre apreciação da prova, incumbe ao julgador analisar o conjunto probatório sob sua ótica valorativa, determinando a causa de absolvição que melhor se ajusta ao contexto dos autos, dentro dos limites legais.

O exame dos autos revela que a produção probatória, conquanto extensa, não se mostrou apta a afastar a dúvida razoável que paira sobre a responsabilidade penal de FERNANDO, seja quanto à existência material dos fatos típicos, seja quanto à autoria ou à participação do réu nas condutas delituosas descritas na denúncia.

Consta do conjunto processual a existência de divergências entre os relatos testemunhais, bem como fragilidade nos elementos documentais colacionados, circunstâncias que conduziram o juízo sentenciante a adotar a absolvição pelo artigo 386, V, do Código de Processo Penal, em observância ao postulado do
favor rei
.

A prova documental dos autos, de fato, evidencia significativa quantidade de notas fiscais canceladas, constando nos relatórios do sistema da empresa diversos lançamentos em nome do acusado, em especial na condição de gerente comercial. Entretanto, a mera existência de registros de cancelamento não permite afirmar, de modo inequívoco, o dolo específico do agente, tampouco a destinação ilícita das mercadorias em todas as hipóteses apuradas.

Interceptações telefônicas autorizadas judicialmente revelaram diálogos de FERNANDO com outros funcionários e clientes, mencionando negociação de materiais, recebimento de cheques e movimentação financeira, inclusive fora do padrão da empresa. Contudo, não há confissão de condutas ilícitas; as conversas, apesar de permeadas por insinuações, carecem de especificidade quanto ao efetivo desvio, natureza e destinação das mercadorias.

Em uma das abordagens, FERNANDO foi flagrado na posse de cheques oriundos de empresas suspeitas e de clientes, totalizando considerável valor, mas não se apurou de modo cabal que tais valores fossem produto de crime, tampouco houve rastreamento completo do fluxo dos valores entre a origem e o destino, elemento essencial à configuração, por exemplo, do crime de lavagem de dinheiro.

Os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação e defesa apresentam contradições relevantes. Alguns funcionários relataram estranheza quanto ao volume de notas canceladas e entregas noturnas, mas outros confirmaram a existência de movimentações excepcionais para atender demandas emergenciais ou relacionadas a problemas operacionais, não sendo possível, a partir desses relatos, fixar com segurança a participação dolosa e consciente do acusado no núcleo da empreitada criminosa.

A prova testemunhal não foi capaz de apontar, com a segurança necessária, a atuação pessoal e direta de FERNANDO no desvio ou na subtração dos materiais. Muitos dos depoimentos tratam de procedimentos rotineiros da empresa, fragilizando a hipótese de dolo comum e estrutura organizada sob comando do réu.

O Relatório de Investigação no 003/2016 pontua a existência de divisão de tarefas entre vários funcionários, cabendo a FERNANDO a função de negociar com clientes e receber valores. Todavia, a existência de fluxo de mercadorias atípico e pagamentos diretos, embora reprováveis sob a ótica administrativa, não constitui, por si só, prova penal bastante de desvio, em face da ausência de documentação do crime em si – seja flagrante, confissão, seja testemunho direto de participação.

Os laudos e análises fiscais comprovam divergências de estoque, cancelamento de notas e potencial prejuízo financeiro à empresa. Contudo, a autoria de FERNANDO não foi estabelecida de modo incontroverso, uma vez que não se colheu flagrante do acusado operando desvios, nem tampouco se logrou comprovar que, de todas as operações irregulares, teria ele se beneficiado pessoalmente ou participado ativamente em cada uma delas.

No que tange às conversas interceptadas, verifica-se conteúdo que pode ser interpretado como orientação para burlar controles internos ou para dificultar a auditoria, mas, em nenhuma oportunidade, o réu admite ou celebra explicitamente o cometimento de crime, subsistindo dúvida razoável acerca do dolo.

As investigações identificaram a prática reiterada de cancelamentos e exclusões de pedidos, bem como circulação de valores sem justificativa operacional, mas as evidências carecem de precisão quanto ao momento, modo e local da apropriação, indispensáveis à configuração do tipo penal.

A prova indiciária, mesmo considerada em seu conjunto, é insuficiente para respaldar um decreto condenatório, não havendo, como exige o processo penal, segurança inequívoca quanto à materialidade das condutas atribuídas ao acusado.

Os fatos descritos na denúncia, conquanto graves e amplamente detalhados, não lograram respaldo integral na prova produzida sob o crivo do contraditório,
impedindo a formação do juízo de certeza exigido para condenação penal
.

Ressalte-se que a sentença prolatada pelo juízo singular enfrentou detidamente as provas dos autos, reconhecendo a existência de
fortes indícios
, mas concluindo pela
insuficiência probatória quanto à autoria
, razão pela qual absolveu FERNANDO RODRIGUES DA SILVA e os demais acusados pela prática do crime de furto qualificado, nos termos do artigo 386, inciso V, do CPP.

A pretendida modificação do fundamento absolutório para os incisos I ou IV do artigo 386 do CPP demanda certeza quanto à inexistência do fato ou à negativa de autoria.

Ressalte-se que, para a absolvição com base na inexistência do fato, exige-se que a prova seja irrefutável no sentido de que o fato típico não ocorreu, o que não se observa no presente feito, diante da existência de elementos indiciários que, embora insuficientes à condenação, não permitem afirmar categoricamente a inexistência do fato.

NUCCI leciona sobre o tema:

“
Inexistência do fato
: é hipótese das mais seguras para a absolvição, pois a prova colhida está a demonstrar não ter ocorrido o fato sobre o qual se baseia a imputação feita pela acusação. Assim, desfaz-se o juízo de tipicidade, uma vez que o fato utilizado para a subsunção ao modelo legal de conduta proibida não existiu”
(Código de Processo Penal Comentado, 15a edição, Forense, pág. 855).

A Corte Cidadã decidiu:

[...] 2.
A absolvição com base no inciso I, do art. 386, do CPP, só tem lugar quando há prova inequívoca da inexistência do fato delitivo, ou seja, quando há juízo de certeza quanto à atipicidade
. [...]
(HC n. 242.150/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 9/6/2015, DJe de 19/6/2015.)

De igual modo, a absolvição fundada na negativa de autoria reclama prova cabal de que o acusado não foi o autor da infração penal (inciso IV do art. 386, CPP), o que igualmente não encontra respaldo no acervo instrutório, eis que remanescem dúvidas quanto à efetiva participação do acusado.

O juízo de origem, atento ao dever de motivação e à exigência de imparcialidade, examinou de modo exaustivo as teses deduzidas pelas partes, rechaçando a possibilidade de condenação ante a ausência de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado, motivo pelo qual proferiu decisão absolutória com base no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

A doutrina é pacífica ao reconhecer que, na dúvida, o juízo deve absolver, sem a necessidade de declarar inexistente o fato ou negativa a autoria quando não há provas robustas nesse sentido, mas tão somente a insuficiência de provas para a condenação.

É o que BADARÓ denomina de
“confirmação fraca”
, ou seja,
“os elementos que dão alguma confirmação ao enunciado, embora sem o tornar racionalmente uma hipótese acreditável ou viável”
(
Processo Penal – 9a edição, Editora RT, e-book, pág. 674).

O postulado da presunção de inocência impõe que, diante de dúvidas remanescentes, seja preservado o estado de liberdade do acusado, por meio da absolvição fundada na insuficiência de provas, conforme procedeu o juízo
a quo
.

A instrução processual, embora tenha trazido elementos relevantes, não logrou comprovar de forma cabal e indubitável a inexistência do fato típico ou a negativa de autoria, o que afasta a incidência dos incisos I e IV do artigo 386 do Código de Processo Penal.

A pretensão recursal, portanto, não merece guarida, diante da ausência de elementos concretos que justifiquem a alteração do fundamento absolutório fixado na sentença.

Diante do exposto,
conheço
dos recursos interpostos,
reconheço a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de associação criminosa (art. 288, CP), com fundamento no artigo 109, IV, do CP
, e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025